Tribunal: CARF
Processo: 10530.722358/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
SÚMULA CARF no 06: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
PROVAS. COMPARTILHAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. Não cabe ao CARF, mas sim ao próprio Poder Judiciário, analisar a legalidade da decisão judicial que determina o compartilhamento de provas obtidas no âmbito de processo judicial.
PROVA EMPRESTADA. INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DECESIÃO JUDICIAL, AUTORIZANDO O COMPATILHAMENTO DE PROVAS. No presente caso, o Fisco Federal obteve apenas informações sobre supostas fraudes cometidas pela Contribuinte com base em informações coletadas pelo Ministério Público Estadual, CGU, PRF, por meio de decisão judicial, que autorizou o compartilhamento de provas.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa tem motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de pagamento sem causa comprovada. No caso da glosa de despesa, resta elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na qual o sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão de renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO. As hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as situações em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela tirar proveito próprio.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações da legislação tributária tem natureza objetiva e alcança o contribuinte independentemente da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em contrário.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. A responsabilidade por infrações da legislação tributária atribuída pessoalmente a agentes do contribuinte não afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte pela mesma infração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75% deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado. A falta de atendimento deve ser total, de modo que implique em omissão, por parte do sujeito passivo. Não se caracteriza a falta de atendimento da intimação, para fins de incidência de multa de ofício agravada, a apresentação parcial das informações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722358/2020-12
ACÓRDÃO
1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
SÚMULA CARF no 06: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base
em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
PROVAS. COMPARTILHAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. Não cabe ao CARF,
mas sim ao próprio Poder Judiciário, analisar a legalidade da decisão
judicial que determina o compartilhamento de provas obtidas no âmbito
de processo judicial.
PROVA EMPRESTADA. INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DECESIÃO
JUDICIAL, AUTORIZANDO O COMPATILHAMENTO DE PROVAS. No presente
caso, o Fisco Federal obteve apenas informações sobre supostas fraudes
cometidas pela Contribuinte com base em informações coletadas pelo
Ministério Público Estadual, CGU, PRF, por meio de decisão judicial, que
autorizou o compartilhamento de provas.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
2
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou
os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. GLOSA DE
DESPESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa
tem motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de
pagamento sem causa comprovada. No caso da glosa de despesa, resta
elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na
qual o sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão
de renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao
beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo
legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases
jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in
idem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
124
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em
tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária em questão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO. As hipóteses do art. 135
do CTN são claramente direcionadas para as situações em que o
responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no
interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias
estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se
amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as
situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela
tirar proveito próprio.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária tem natureza
objetiva e alcança o contribuinte independentemente da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo
disposição de lei em contrário.
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
3
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. A
responsabilidade por
infrações da
legislação
tributária
atribuída
pessoalmente a agentes do contribuinte não afasta a responsabilidade
objetiva do contribuinte pela mesma infração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75%
deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos
previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas
por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da
retroatividade da legislação mais benéfica.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte
não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta
assinalado. A falta de atendimento deve ser total, de modo que implique
em omissão, por parte do sujeito passivo. Não se caracteriza a falta de
atendimento da intimação, para fins de incidência de multa de ofício
agravada, a apresentação parcial das informações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários e, no mérito, em lhes dar provimento parcial,
para (i) reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100% - devendo ser aplicada e
reconhecida a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, com base no §1o, VI, do
art. 44 da Lei 9430/96, bem com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23 -, e (ii) afastar o
agravamento da referida multa.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
4
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a Coofsaude Cooperativa de Trabalho
onde foi lançado Imposto de Renda Retido na Fonte relativo a fatos geradores ocorridos entre
01/01/2016 a 31/03/2016 no valor de R$ 1.223.576,18, acrescido de multa de ofício de 225% e
juros.
Em face do auto de infração, a Cooperativa, na condição de sujeito passivo,
apresentou impugnação tempestiva, alegando preliminarmente a nulidade dos lançamentos, já no
mérito demonstrou as razões para sua improcedência e requereu no caso de procedência a
realização de perícia contábil.
Sobreveio a decisão de primeira instância que, por meio do Acórdão 109-005.320
abaixo ementado, proferido pela 14a Turma da DRJ 09, que julgou improcedente às impugnações,
mantendo o crédito tributário exigido e declarando procedentes as imputações à Sra. Fairuzzi
Abud do Valle e aos Srs. Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes e
Salomão Abud do Valle, de responsabilidade solidária pelos referidos créditos tributários, nos
termos do relatório e voto do relator.
Na sequência, apenas alguns responsáveis solidários apresentaram Recursos
Voluntários, pleiteando a reforma da decisão de piso.
O procedimento fiscal realizado na Coofsaúde Cooperativa de Trabalho foi
lastreado em provas e constatações relacionadas no Termo de Verificação Fiscal, cuja referida
pessoa jurídica é uma cooperativa de trabalho irregular, porém, atuando como uma empresa de
prestação de serviços de cessão de mão-de-obra, objetivando a sonegação de tributos.
As autoridades fiscais relataram que, por força de decisões judiciais, tiveram acesso
a informações e dados relativos a procedimentos e diligências efetuados pelo Ministério Público
do Estado da Bahia (GAECO), consubstanciado em autorização judicial, conforme depreendido em
trecho do TVF:
1.3 - OPERAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES Através de decisão interlocutória proferida em 27/09/2018, em
atendimento a requerimento dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de
Atuação especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações
Criminais do Ministério Público do Estado da Bahia, (GAECO-MPE/BA), foi
deferida autorização para o compartilhamento de informações, dados e
informações sigilosas produzidas a partir das autorizações judiciais deferidas nos
autos n. 0323948-84.2017.8.05.0001 e antigo n. 0301605-51.2017.8.05.0080.
Cópia da decisão no Anexo 07.
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
5
A COOFSAUDE é o centro da investigação coordenada pelo GAECO MPE/BA, ação
originada em trabalho da Controladoria Geral da União (CGU), que apresentaram
elementos suficientes para indicar a prática de fraude em licitações, insuficiência
de prestação de serviços em relação àquilo contratado, superfaturamento, e
fundadas suspeitas de desvio de recursos.
No período entre os anos de 2009 e 2018, segundo a NOTA TÉCNICA No
5108/2018, cópia no Anexo 06-2, que complementa a NOTA TÉCNICA
N.5097/2018,
cópia
no
Anexo
06.1,
ambas
elaboradas
pelo
NAE/CGUREGIONAL/BA, descreve que a COOFSAUDE recebeu do Fundo Municipal
de Saúde de Feira de Santana a quantia de RS 371.747.331,41 (trezentos e setenta
e um milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e
quarenta e um centavos). Da Fundação Hospitalar de Feira de Santana/BA foram
outros R$ 58.709.982,40 (cinquenta e oito milhões, setecentos e nove mil,
novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), totalizando R$
430.457.313,81 (quatrocentos e trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete
mil, trezentos e treze reais e oitenta e um centavos). No mesmo interstício,
computando-se os recursos recebidos também do Estado e de outras dezenas de
municípios baianos nos quais foi contratada, a COOFSAUDE percebeu quase UM
BILHÃO DE REAIS, precisamente, inacreditáveis RS 909.553.793,51
(novecentos e nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e
noventa e três reais e cinquenta e um centavos), conforme Relatório de Análise
Técnica no 53/2018 LAB/INT/CSI/MPBA.
Em decorrência das investigações no curso da denominada operação
“Pityocampa”, anteriormente denominada “Ebola”, realizada em parceria com o
GAECO MPE/BA, a CGU, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal do
Brasil (RFB), foram cumpridos 23 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) nos
endereços dos principais investigados e empresas relacionadas, além de 10
mandados de prisão temporária.
Acredita-se que, quando da propositura dos pedidos de busca e mandados de
prisão, a organização, qualificada pelo MP-Ba como criminosa, atuava fraudando
procedimentos licitatórios e, após a contratação, praticando condutas voltadas à
obtenção de excedentes financeiros, utilizando, a posteriori, empresas fantasmas
ou de fachada que simulavam a prestação de serviço, para que assim pudessem
se apropriar de tais excedentes (lavagem de dinheiro).
A simulação de prestação de serviços foi fartamente demonstrada no curso da
presente ação fiscal, ensejando imputações tributárias que geraram os Autos de
Infração relatados no item 12.
Segundo relatado pelo Promotores, o município de Feira de Santana (e
possivelmente outros) realizava fraudes e irregularidades no procedimento
licitatório, que era vencido pela COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO, CNPJ
07.747.357/0001-87. A COOFSAUDE, que segundo seu estatuto social é uma
sociedade de natureza civil sem fins lucrativos, utilizava de artifícios como
superfaturamento e fraude em escalas de trabalho para receber muito mais
recursos do que pagava a seus cooperados. Esse excedente de recursos era
distribuído aos beneficiários do esquema disfarçados sob a forma de supostos
gastos da cooperativa.
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
6
A COOFSAUDE configura-se apenas formalmente como uma cooperativa. Na
prática, funcionava como empresa de intermediação de mão de obra controlada
por "empresários", que, em tese, faziam parte de uma organização criminosa, que
dividem entre si, indevidamente, o lucro, mediante mecanismo de lavagem de
dinheiro. Além de fraudarem as relações de emprego, já que ditos cooperados
são, em verdade, empregados sem direitos trabalhistas, a referida entidade
obteria vantagens ao disputar licitações com empresas regulares.
Assim, a autoridade fiscal entendeu que a cooperativa era, de fato, uma empresa de
prestação de serviços, já que, “jamais poderia usufruir do regime especial de tributação” aplicável
“às verdadeiras cooperativas”.
Também, foram enviadas intimações no âmbito de diligências às empresas destinatárias
dos recursos, a fim de se obter a comprovação da “efetividade das operações ou a sua causa”. Tais
diligências, porém, também restaram infrutíferas.
As autoridades fiscais ressaltam no TVF que, em relação aos pagamentos a que se referem
os itens 8.2 a 8.14 do TVF, foram enviadas intimações também, no âmbito de diligências, às
empresas destinatárias dos recursos, a fim de obter a comprovação da “efetividade das operações
ou a sua causa”.
As autoridades fiscais, ao tratarem especificamente das despesas mencionadas nos itens
8.2 a 8.14 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), também apresentaram uma série de evidências e
elementos de prova que, no entendimento delas, demonstram que as empresas (sociedades
empresárias, empresas individuais e empresas individuais de responsabilidade limitada) em
questão, foram usadas para dissimular repasses de recursos da Autuada para seus
administradores de fato e a outros beneficiários pessoas físicas.
Já ao tratarem especificamente das despesas mencionadas no item 8.15 do TVF, destacam
que, embora a Autuada fosse proprietária de apenas uma moto de 50 cilindradas, registrou
formalmente um gasto total de combustível, em 2015 e em 2016, nos montantes de,
respectivamente, de R$ 2.850.448.38 e R$ 700.069,02.
Ressaltam, ainda, que os valores correspondentes a pequenos pagamentos de aquisição de
combustível registrados na contabilidade da Autuada não foram considerados no lançamento de
IRRF, pois consideraram que eles (pequenos pagamentos) poderiam se referir ao único veículo
pertencente à Autuada.
Ao final, foi imputado uma multa de ofício no percentual de 225%, em razão da sonegação,
da fraude e do conluio, assim como o não atendimento às exigências contidas nos Termos de
Intimação Fiscal 04 e subsequentes.
Tendo em vista que as autoridades fiscais entenderam que restou caracterizada a situação
prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em relação às senhoras Fairuzzi
Abud do Valle e Anely Maria Araújo Ribeiro e aos senhores Marcos Moreira de Sousa, Haroldo
Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes e Salomão Abud do Valle, foi imputada
responsabilidade solidária a eles, com fundamento no referido dispositivo legal (artigo 135, inciso
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
7
III, do CTN) combinado com o artigo 124 também do Código Tributário Nacional, pelos créditos
lançados nos autos de infração lavrados contra a Coofsaude Cooperativa de Trabalho.
Em razão dos prazos para a prática de atos processuais estarem suspensos, em razão da
Pandemia da Covid-19 desde 23.03.2020, nos termos da Portaria RFB n. 543/2020, posteriormente
revogada pelas Portarias RFB n. 936, 1087 e 4261 que prorrogaram esta suspensão
sucessivamente até o dia 31 de agosto de 2020.
Com a publicação da Portaria RFB n. 4261 em 31.08.2020, restabelecendo o atendimento
presencial nas unidades da RFB, e revogando as disposições anteriores, o prazo se reestabeleceu a
partir do dia 01.09.2020, vencendo no dia 30.09.2020.
Irresignada, apenas os responsáveis Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo
Dourado Casaes e Salomão Abud do Valle apresentaram os seus respectivos recursos voluntários,
como assim se manifestam, com as seguintes razões, nas suas peças recursais, assim estruturadas:
DA COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO DO CARF PARA JULGAR O PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO
Afirma a contribuinte, a ausência de competência da 1a seção, conforme previstos no art.
3o, inciso IV do Anexo II da Portaria MF 343/2015:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a: (...)
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016).

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA SUSPENSÃO DA
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Alega a recorrente, que deve se manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em
razão do disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Desse modo, estando
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, deve o Fisco Federal se abster de praticar quaisquer
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
8
atos relativos à cobrança, inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN, protesto e/ou bloqueio de
bens da Autuada, dentre outras medidas constritivas.
DA NÃO EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO OU ARROLAMENTO DE BENS PARA A
INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO
Acerca da exigência ainda constante do art. 33, §3o do Decreto 70.235/72 como condição
para interposição do presente recurso, alega a recorrente que a matéria já foi submetida à análise
do Supremo Tribunal Federal que se manifestou pela inconstitucionalidade da exigência e proferiu
a Súmula Vinculante n. 21 a seguir transcrita:
“Súmula Vinculante 21 É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”
Destarte, denegar seguimento ao presente recurso em razão da falta de depósito de prévio
ou arrolamentos de bens configura nítido cerceamento de defesa, nos termos da súmula citada
acima.
A NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR FALTA DE
APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E DAS PROVAS APRESENTADAS – PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA DO CONTRIBUINTE – CONCRETA OFENSA DOS ARTIGOS 31 E 59, INCISO II DO
DECRETO 70.235/72
Em síntese apertada, a Recorrente alegou que o lançamento fiscal ultrapassou todo o seu
faturamento do ano de 2015, havendo clara evidência de falta de razoabilidade do ato, além da
demonstrada incapacidade contributiva, reforçando, por assim dizer, a tese do ato nitidamente
confiscatório.
Na sequência, alega que a decisão recorrida se limitou a considerar que as alegações da
Recorrente são meras alegações de inconstitucionalidade (cf. item 35 do acórdão), deixando de
apreciar o teor aduzido, vê-se que restam ofendidos não apenas o dever de
motivação/fundamentação da decisão como também o direito de defesa, sendo, portanto, causa
inafastável de nulidade.
Ademais, a decisão de primeira instância suprimiu o direito de defesa do Recorrente ao
deixar de apreciar argumentos e provas expostos na impugnação (especialmente no item 4.1 da
Impugnação), vê-se que restam ofendidos os artigos 31 e 59, inciso II do Decreto 70.235/72,
devendo, consequentemente, ser a decisão recorrida declarada nula para todos os fins.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA CONTÁBIL, FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO DO
MATERIAL PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
9
DOCUMENTOS – EXISTÊNCIA DE QUESTÕES COMPLEXAS, DÚVIDAS E INCERTEZAS EM
RELAÇÃO À EXIGÊNCIA FISCAL – LANÇAMENTO DE ALTÍSSIMO VALOR – NECESSIDADE DE
EXAME TÉCNICO ESPECIAL – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONCRETA OFENSA DOS
ARTIGOS 31 E 59, INCISO II DO DECRETO 70.235/72.
Sem prejuízo do exposto acima, a decisão recorrida deve também ser anulada, proferindo-
se outra em seu lugar, em razão de ter indeferido o pedido de realização de perícia contábil e ao
mesmo tempo ter deixado de apreciar as provas apresentadas pela Recorrente.
Sucede que a Cooperativa alegou a existência de excesso do lançamento, além de indícios
de grave erro na apuração do tributo, bis in idem, falta de demonstrativos e exigências indevidas;
para demonstrar apresentou vasto material probatório, especialmente decisões e sentenças
trabalhistas demonstrando o pagamento de indenizações cujos valores foram indevidamente
aditados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos autos de infração sob exame.
Também alega que demonstrou que houve duplicidade no lançamento e que os valores
referentes ao ano-calendário de 2016 foram indevidamente computados na base de cálculo de
2015, objeto dos autos de infração. Tudo isto ficou plenamente demonstrado através do
somatório dos valores do Anexo 01 do TIF n. 04, parcialmente reproduzido na impugnação, e por
meio da planilha juntada pela Cooperativa.
Diante de tudo isto, é de ver-se que a perícia contábil, ao contrário do entendimento
exposto na decisão de primeira instância, é imprescindível e indispensável à defesa da Recorrente
que está sofrendo exigência indevida de tributo e, valendo-se dos meios legais, tenta demonstrar
os erros do lançamento.
Assim sendo, como a perícia é fundamental para o exercício de sua defesa e pode
desempenhar papel importantíssimo na solução da questão examinada, ela não pode ser
indeferida sem que reste definitivamente cerceado o seu direito à defesa e à dilação probatória.
Alega que “diante de tantas incertezas a respeito deste lançamento e para evitar
gravíssimo prejuízo para a contribuinte, vê-se que não é possível seguir com o julgamento destes
processos sem a realização de perícia contábil em que se apure o real ‘quantum debeatur’, sob
pena de seu indeferimento cercear o direito à ampla defesa”.
Diz que “pugna pela realização de perícia contábil a fim de que seja apurado o real valor
devido do tributo lançado”.
Alega que, “ao contrário do que entende a decisão de primeira instância, a juntada dos
processos administrativos fiscais da Operação Diárias das pessoas físicas vinculadas à Cooperativa
é devida, necessária e imprescindível para sua defesa, sendo documento em poder do Fisco que
ela não pode anexar”.
A Recorrente reitera o pedido de realização de perícia contábil e de juntada dos processos
administrativos da Operação Diárias nos termos expostos na impugnação.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
10
DAS RAZÕES QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO OU A
SUA IMPROCEDÊNCIA

Alega a recorrente, que expôs diversas razões pelas quais os autos de infração
devem ser declarados nulos ou na pior das hipóteses julgados improcedentes, ressaltando que a
decisão de primeira instância não se manifestou sobre os tópicos aduzidos pela Recorrente,
submetendo a esta instância por tópicos.
(i)
Da existência de erros materiais nos lançamentos impugnados que
impõem a declaração de nulidade do lançamento – impossibilidade de
convalidação do ato praticado com cerceamento do direito de defesa –
inexistência de fato gerador – vício material – ofensa do art. 142 do CTN
Segundo a recorrente, houve uma demonstração da existência de erro na
determinação da exigência fiscal, erro na identificação do fato gerador, arguiu a falta de
demonstrativos analíticos da apuração da base de cálculo, além de insuficiência na descrição do
fato imputado, sendo parte das razões que impunha a declaração de nulidade do auto de infração
por erro material.
O erro alegado erro material, segundo a recorrente, que atinge todo o lançamento
e que na verdade não há sequer fato gerador para a infração apontada, a decisão de primeira
instância, acatou parcialmente as alegações defensivas, excluiu da exigência fiscal o total de R$
10.830.569,88 acrescido de multa de ofício de 225% e juros, mas manteve a exigência de R$
1.534.856,58, acrescida de multa de ofício de 225% e juros. Sendo que a parte exonerada foi
excluída por mero vício formal.
A mesma suscita que o erro existente no lançamento não pode ser classificado
como mero vício formal, já que não ficou comprovada a ocorrência do fato gerador das infrações
imputadas.
Se não bastasse, a fiscalização não elaborou quaisquer demonstrativos onde seja
possível verificar a descrição detalhada da infração referente aos supostos pagamentos não
identificados, algo constatado inclusive na decisão de primeira instância. Como não há
demonstrativos a instruir o auto de infração, vemos que não há provas da ocorrência do fato
gerador da infração, além de erro na determinação da exigência e na própria apuração do fato
gerador.
(ii) Da utilização de prova ilícita na fundamentação do lançamento fiscal
Em relação à alegação de nulidade por indevido compartilhamento de informações,
depoimentos e outros elementos probatórios colhidos de autos processuais dos quais a autuada
não é parte ou de autos nos quais ela ainda não pôde se defender (Notas Técnicas da CGU).
Alega que as provas utilizadas nos lançamentos foram obtidas por meio ilícito,
restando eivado de ilegalidade o lançamento fiscal, que deve ser anulado.
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
11
(iii)
Da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa e do
indevido enquadramento como sociedade empresária
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e seu
posterior enquadramento como empresa, a decisão de primeira instância alega que os atos foram
realizados com base legal, de acordo com as prerrogativas legais conferidas à autoridade fiscal
pelos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional:
“Cabe ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos
142 e 149 do Código Tributário Nacional, as autoridades fiscais (auditores-fiscais
da RFB) têm o poder-dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática
apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material,
em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a
“homologação tácita” de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando
posteriores verificações quanto à real natureza das operações e fatos pertinentes.
Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo as atividades de fiscalização
da Receita Federal do Brasil.” (pag. 116)
Ademais, suscita a recorrente que “apresentou anexa à sua defesa farta
documentação demonstrando a perfeita adequação da sua realidade fática à sua forma societária
de constituição. Foi demonstrado ainda o cumprimento de todos os requisitos legais”.
Menciona que apresentou farto material probatório atestando sua regularidade não
apenas do ponto de vista formal, mas também a regularidade de sua atuação perante tomadores
de serviços, cooperados, fornecedores e perante o Fisco e, portanto, não deveria ser passível de
ser desconsiderado.
(iv)
Das exigências indevidas
Neste ponto, a Recorrente alegou a existência de exigências indevidas do IRRF
aplicado sobre pagamentos feitos a pessoas identificadas com operações comprovadas bem como
pagamentos feitos a empresas optantes do simples nacional, em relação às quais não se exige a
retenção na fonte.
A decisão de primeira instância manteve a exigência sobre tais pagamentos
alegando, em síntese, que a Recorrente não comprovou a efetiva realização das causas operações
que supostamente motivaram os pagamentos das despesas indicadas no item 8.17 e que também
não comprovou que as empresas dali constante seriam empresas optantes do Simples Nacional
(págs. 140/141).
A despeito de tal entendimento, a recorrente alega que todos os pagamentos
feitos às pessoas jurídicas estão devidamente registrados nos documentos contábeis da
Recorrente acostados aos autos. Em relação às empresas optantes do Simples Nacional constam
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
12
descritos nas contas de “fornecedores” os lançamentos e nome empresas grafadas com “ME- EPP”
e CNPJ.
Ademais, em razão das medidas cautelares sofridas em sua sede no dia 18.12.2018,
quando a maior parte de seus documentos foram apreendidos, bem assim os documentos
existentes em sua contabilidade, alega que ficou impossibilitado de apresentar as notas fiscais.
Além disto, a Recorrente também alegou a impossibilidade de exigência do IRRF
depois do fim do ano calendário em relação às pessoas físicas.
Alega que a fiscalização se valeu dos pagamentos registrados na própria
contabilidade da Recorrente para lançar o IRRF e também dos pagamentos feitos a cooperados
que constam em sua GFIP.
Diante disto, considerando que os pagamentos enumerados no item 8.17 estão
todos identificados na escrita contábil, a recorrente alega que as empresas fornecedoras são
regulares, aptas e que a operação é regular, não é possível cogitar da incidência do art. 61 da Lei
8.981.
(v)
Da concomitância de lançamentos de IRRF, IRPJ/CSLL e CPP
A respeito deste ponto, cumpre observar que é de conhecimento que os três tributos têm
hipóteses de incidência distintas, a questão de que se cuida no caso presente não é essa, mas a de
não ser possível haver as três incidências simultaneamente sobre as mesmas operações; pois ou as
operações se referem a pagamentos não identificados ou se referem a pagamentos de supostos
salários ou se referem a despesas não comprovadas, não sendo possível, dessa forma, classificar
uma única operação sob três aspectos distintos e auto excludentes.
Irresignada, dispõe que os três lançamentos recaíram simultaneamente sobre os valores
transferidos no banco para pessoas físicas declaradas ou não em GFIP e sobre os valores
contabilizados como despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas mediante a emissão de
nota fiscal. Em relação a estes, vale lembrar que constam pagamentos feitos no banco às pessoas
físicas dos sócios que não foram informados em GFIP, em razão de a operação não poder ser
registrada nesta obrigação acessória, que foram indevidamente consideradas nas bases de cálculo
do IRRF e glosadas para incidência do IRPJ/CSLL.
(vi)
Da indevida aplicação de multas qualificada e agravada
Quanto a multa qualificada, a recorrente menciona que não há provas nos autos obtidas
por meios lícitos e com respeito das garantias constitucionais dos envolvidos acerca da alegada
ocorrência de sonegação, fraude e conluio; além disto, suscita que as provas apresentadas pela
Recorrente demonstram a sua regularidade formal, jurídica e fática, acrescentando que os
elementos probatórios que anexou não foram apreciadas pela decisão de primeira instância.
Além disto, menciona que a multa qualificada foi aplicada indevidamente, pois não há
divergências em GIFP nem pagamentos omitidos nem despesas não comprovadas.
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
13
Quanto a multa agravada, a Recorrente sustenta que, durante todo o procedimento
administrativo fiscal, agiu com boa-fé e com disposição de atender a fiscalização, tanto é, que
respondeu as intimações na medida de suas possibilidades, e quando esteve impossibilitada por
razões que fugiram totalmente ao seu controle, sempre agiu com transparência e justificou ao
Fisco que suas impossibilidades decorriam das medidas cautelares sofridas no ano de 2018, as
quais repercutiram inclusive no exercício de suas atividades operacionais, no pagamento de
salários da equipe, de cooperados e dos profissionais envolvidos no atendimento de tais
intimações.
(vii)
Da necessidade de realização de perícia contábil
Neste ponto, a Recorrente reitera o pedido de realização de perícia contábil para o fim de
determinar com clareza e segurança a exigência fiscal e elabora quesitos.
Ao final, requer que seja:
1o) declarada a nulidade do Acórdão 07-46.757 proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS,
proferindo-se nova decisão; e/ou
2o) declarada a nulidade ou julgar improcedente o auto de infração lavrado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA; ou
3a) No caso de procedência parcial, reformar a decisão recorrida para anular o lançamento
por vício material e deferir a realização da perícia contábil.
Os respectivos solidários, os Srs. Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado
Casaes e Salomão Abud do Valle apresentaram os Recursos Voluntários, de modo que todos os
demais responsáveis não apresentaram qualquer recurso.
Dito isso, passo a análise dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis: Srs.
Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes, Lucas Moura Cerqueira e
Salomão Abud do Valle.
Em relação a todos estes, imputou-se à qualidade de responsável tributário solidário, com
fulcro nos arts. 124 e 135, inciso III, ambos do CTN.
RESPONSÁVEL HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES –
Em início de setembro de 2019, o Sr. HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, foi notificado
quanto aos lançamentos materializados nos autos de infração tombados sob os n.o 10530-
727.840/2019-05, 10530-727.841/2019-41, 10530-727.842/2019-96 e 10580-724.539/2019-46,
todos oriundos do mandado de procedimento fiscal tombado sob o n.o 0500100.2018.00379,
imputando-lhe a situação jurídica de responsável tributário com espeque no art. 124, inciso II, e
135, inciso III, do CTN.
Os referidos lançamentos têm como contribuinte a COOFSAÚDE COOPERATIVA DE
TRABALHO, sociedade cooperativa inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 07.747.357/0001-87, e tiveram
origem a partir de dados coletados pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio de
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
14
procedimento de investigação criminal, compartilhados com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com espeque em decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos
Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a contribuinte COOFSAÚDE COOPERATIVA DE
TRABALHO teve sua natureza de sociedade cooperativa desconsiderada, uma vez que, no
entendimento da fiscalização, “A COOFSAÚDE configura-se apenas formalmente como uma
cooperativa”, pois “[n]a prática, funcionava como empresa de intermediação de mão de obra,
controlada por ‘empresários’, [...] que dividem entre si, indevidamente, o lucro, mediante
mecanismo de lavagem de dinheiro. Além de fraudarem as relações de emprego, já que ditos
cooperados são, em verdade, empregados sem direitos trabalhistas, a referida entidade obteria
vantagens ao disputar licitações com empresas regulares.” (fl. 02 do TVF).
Diante disso, a fiscalização houve por bem desconsiderar a natureza cooperativa da
referida sociedade, para enquadrá-la como sociedade empresária e, segundo o regime jurídico
tributário aplicável a esta, exigir-lhe os seguintes tributos: (a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) (processo tombado sob o n.o 10530-727.840/2019-05); (b) Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) (processo tombado sob o n.o 10530-727.840/2019-05); (c) Contribuição ao PIS
(processo tombado sob o n.o 10530-727.841/2019-41); (d) Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) (processo tombado sob o n.o 10530-727.841/2019-41); (e) Imposto De
Renda Retido Na Fonte (IRRF); (f) Contribuições Sociais Previdenciárias incidentes sobre Folha de
Pagamento [contribuição previdenciária da empresa, Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), e contribuição
previdenciária dos segurados, (processo tombado sob o n.o 10580-724.539/2019-46).
Além disso, aplicou-se lhe multa por infração (descumprimento de obrigação tributária
acessória) consistente em apresentação da escrituração digital, registros e arquivos digitais com
omissão ou incorreção bem assim em falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
O lançamento teve por objeto crédito tributário respeitante ao Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) relativo a supostos fatos geradores ocorridos entre janeiro a março de 2016.
A base de cálculo foi obtida, conforme aponta o TVF, da seguinte forma: valores que teriam
sido destinados a terceiros (pessoas jurídicas e pessoas físicas) sem que fosse possível justificar “a
efetividade das operações ou a sua causa” (fl. 85 do TVF).
Em síntese, o recorrente Haroldo apresentou às seguintes alegações:
A. LANÇAMENTO REALIZADO POR MEIO DE AÇÃO FISCAL ENGENDRADA COM
BASE
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS
E
DETERMINADO
POR
JUÍZO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
15
Quanto a este ponto, as medidas penais determinadas no âmbito da operação
cognominada de “Operação “Pityocampa”, determinaram o lançamento fiscal e a condução do
procedimento fiscal.
Alega a recorrente que o fato do juízo que autorizou, por meio de duas decisões, o
compartilhamento de informações/dados/relatórios relativos a procedimentos e diligências
efetuados pelo Ministério Público do Estado da Bahia/GAECO (Vara Estadual dos Feitos Relativos a
Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador), ter reconhecido
posteriormente sua incompetência e encaminhado os autos para a Justiça Federal, torna nulo,
ilícito e inválido tanto o compartilhamento como todos os elementos de prova utilizados pelas
autoridades fiscais que tiveram esta origem.
B. LANÇAMENTO REALIZADO E INDEVIDAMENTE COMPARTILHADOS COM AS
AUTORIDADES FISCAIS FEDERAIS
A decisão a que alude o TVF compõe seu anexo 07, e tem a seguinte fundamentação e
dispositivo:
A recorrente alega que a decisão de compartilhamento não era nem poderia ser um
“cheque em branco” para as autoridades administrativas. A autorização de compartilhamento
referir-se-ia ao material então já coletado.
A decisão proferida em primeiro grau, contudo, incidiu no equívoco de considerar como
presente a autorização de compartilhamento para fins tributários, razão pela qual há de se dar
provimento ao presente recurso.
C. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS PELO MP DA BAHIA PRODUZIDOS EM
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL: OITIVAS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS E
DAQUELES AOS QUAIS SE IMPUTA A SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA
(RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA) OU DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS
A recorrente alega que os elementos de prova colhidos em decorrência dos
compartilhamentos autorizados pela Justiça, como alguns depoimentos tomados em
interrogatórios, seriam provas ilícitas em relação a ela, já que, por não ser parte no processo em
que foram produzidos e por não ter acesso aos autos, não teve como usufruir das garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Sem o contraditório, alega ainda que essa “prova” não poderia ter sido utilizada para calcar
o lançamento tributário impugnado, de sorte que, assim tendo ocorrido, é caso de se reconhecer a
invalidade daquele.
D. PROVAS
PRODUZIDAS
PELA
AUTORIDADE
FISCAL
VIOLANDO
AO
CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OITIVAS
DE INTERESSADOS
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
16
Quanto a este ponto, a recorrente menciona que foram ouvidos diretamente pela
autoridade fazendária federal, mediante convocação por meio de termo de intimação fiscal,
diversas testemunhas.
De igual maneira, todos esses depoimentos foram prestados individualmente, sem a prévia
ciência ou a participação dos demais interessados ou de seus advogados, de modo que os relatos
acerca dos fatos reputados relevantes foram feitos sob a exclusiva condução da autoridade fiscal.
E. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO AO SE
DESCONSIDERAR A NATUREZA DE SOCIEDADE COOFSAÚDE
Neste ponto, as autoridades fiscais entenderam que a COOFSAÚDE teria natureza jurídica
de sociedade empresária e, portanto, afastaram o regime jurídico das cooperativas, sobretudo o
tributário, para aplicar-lhes o regime jurídico tributário das sociedades empresárias.
Alega que esse enquadramento foi feito também “com base na aplicação imediata e
indevida do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, que ainda depende de
norma regulamentadora, e com base em ilações e provas ilicitamente emprestadas a este
processo”.
Aduz que “algo que merece destaque, pois verdadeiramente atenta contra o Estado
Democrático de Direito e fragiliza a segurança do ordenamento jurídico, é o fato desta fiscalização
ter sido realizada sem prévia autorização e respectiva ciência ao sujeito passivo, que dela tomou
conhecimento, com grande surpresa, já depois do lançamento”.
Ao final, estabelece que esse vício de procedimento inquina de invalidade todo o
lançamento realizado, razão por que o presente recurso há de ser provido.
F. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA SOCIEDADE COMO
COOPERATIVA DE TRABALHO
Quanto a esse tópico, dispõe a recorrente que, em síntese, segundo o TVF, a cooperativa
não ostentaria a qualidade de cooperativa regular porque (i) não haveria adesão voluntária; (ii)
não haveria gestão democrática; (iii) não haveria autonomia e independência; (iv) não haveria
prestação de assistência ao seus associados; (v) a admissão de associados não seria limitada às
possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços; (vii) não se prestigiaria
educação, formação e informação; (viii) não se prestigiaria, também, a intercooperação; (ix) não
se zelaria pela preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa; (x)
não se tentaria evitar a precarização do trabalho; (xi) não haveria a participação na gestão em
todos os níveis de decisão de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social, sem qualquer
lastro probatório demonstrado pela fiscalização, segundo a recorrente.
Ademais, alega a recorrente que o argumento genérico do Sr. Haroldo Mardem Dourado
Casaes de que não havia desvio de recursos da Autuada para seus dirigentes e outras pessoas que
ajudavam na operacionalização da simulação é totalmente improcedente, (fl. 5.138/5.139).
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
17
G. FUNDAMENTOS PARA A CONCLUSÃO DA COOFSAÚDE COMO VERDADEIRA
SOCIEDADE COOPERATIVA
Segundo o TVF, no que foi ratificado pela decisão ora recorrida, a supramencionada
cooperativa não ostentaria a qualidade de cooperativa regular porque, supostamente:
“(i) não haveria adesão voluntária; (ii) não haveria gestão democrática; (iii) não haveria
autonomia e independência; (iv) não haveria prestação de assistência ao seus associados; (v) a
admissão de associados não seria limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e
prestação de serviços; (vii) não se prestigiaria educação, formação e informação; (viii) não se
prestigiaria, também, a intercooperação; (ix) não se zelaria pela preservação dos direitos sociais,
do valor social do trabalho e da livre iniciativa; (x) não se tentaria evitar a precarização do
trabalho; (xi) não haveria a participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o
previsto em lei e no Estatuto Social.” Alega a recorrente que o ponto destacado de que não
haveria adesão voluntária não se sustenta. A uma, porque não há qualquer prova robusta no
sentido de que qualquer integrante da cooperativa compelisse alguém a se filiar àquela sociedade.
A duas, porque não há nenhuma prova no sentido de que quem quer que fosse impedisse a saída
de alguma cooperado que assim desejasse.
Conecta à liberdade de filiação, existe a questão da admissão de associados não seria
limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Nesse ponto, o
TVF não desenvolve nenhum argumento a demonstrar a infringência dessa regra que, como
demonstra sua própria natureza, é fluida e cambiante.
Quanto à inexistência de gestão democrática, pois não haveria a participação na gestão em
todos os níveis de decisão de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social, cumpre esclarecer
que a assembleia ordinária ocorrida regularmente, respeitando-se as formalidades e a
periodicidade imposta em lei pelos estatutos sociais. De igual forma, havia a eleição periódica dos
dirigentes, com a escolha de Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Secretário, bem
assim de titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Cooperativa.
Vale ressaltar que, todos os cooperados eram convocados para participarem das
assembleias por meio de publicação em jornais de grande circulação, por intermédio de avisos
expedidos pelos coordenadores e por meio do site da cooperativa. Tais convocações apontavam
datas e horários das assembleias a serem realizadas.
Havia a publicação regular dos editais de convocação de assembleia ordinária e
extraordinária. Demais disso, se ocorria baixo quórum, tal se devia à circunstância de que muitos
cooperados residiam fora do local da sede da Cooperativa e/ou se encontravam nos diversos
municípios nos quais a cooperativa desempenhava suas atividades, ou mesmo por desinteresse
daqueles em comparecer.
Acerca da alegação de que não haveria autonomia e independência, o TVF não aponta
quais as circunstâncias concretas afastariam a capacidade de a cooperativa se autodeterminar,
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
18
com a alteração de seus estatutos, se assim entendessem os cooperados em assembleia
especialmente convocada para esse fim.
Quanto ao argumento segundo o qual não haveria prestação de assistência aos seus
associados/cooperados e não se prestigiaria educação, formação e informação, os próprios anexos
70-2 e 70-3 que acompanharam o auto de infração depõem contrariamente à própria alegação da
autoridade fiscal. Com efeito, elas fornecem prova de algumas dessas ações no mesmo exercício
de 2015.
O proveito comum está nos serviços apresentados para os cooperados, nas ações sociais,
na facilitação de arranjo de trabalho e serviço para os cooperados. Em verdade, havia sim uma
vantagem em estar como cooperado, respeitando o princípio da retribuição pessoal superior. Tal
vantagem incluía capacitações.
Desta forma, alega a recorrente que a cooperativa funcionava, de fato, como cooperativa
de trabalho.
H. A
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES
COMO
CONDICIONANTE DE VALIDADE DE TODOS OS ASPECTOS DO ATO
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE LANÇAMENTO
Quanto a esse tópico, aduz que “impõe-se aplicar a Teoria dos Motivos determinantes
como condicionante de validade de todos os aspectos do ato administrativo-tributário de
lançamento, principalmente sobre: (1) desconsideração da COOFSAÚDE como sociedade
cooperativa regular; (2) imputação da sujeição passiva tributária indireta a Haroldo Mardem
Dourado Casaes, ora impugnante, como responsável solidário, na forma do art. 135, inciso III, do
CTN, pelos créditos tributários concernentes ao tributo; (3) imputação a Haroldo Mardem
Dourado Casaes, ora impugnante, como responsável por infrações, na forma dos arts. 136 e 137
do CTN, e respectivas sanções tributárias; (4) pressuposto de fato para a incidência da
qualificadora e da causa de agravamento da sanção por infração aplicada e a respectiva imputação
a Haroldo Mardem Dourado Casaes, ora impugnante; (5) decisão de realizar o arbitramento da
base de cálculo das contribuições incidentes sobre folha de pagamentos; (6) critérios utilizados na
realização do arbitramento da base de cálculo”.
Diz que “a jurisprudência pátria - oriunda tanto de órgão jurisdicionais como de órgãos
administrativos de julgamento - consolidou-se no sentido da plena aplicação da Teoria dos
Motivos Determinantes ao ato de lançamento tributário”.
Assevera que “na autuação fiscal discutida, existem circunstâncias suficientes a nulificarem
o lançamento, em virtude da aplicação da teoria ora comentada, sob os mais diversos aspectos do
lançamento, dentre eles a mensuração da base de cálculo, a imputação da sujeição passiva
indireta a Haroldo Mardem Dourado Casaes, bem como a aplicação das sanções e respectivas
qualificadoras e causas de agravamento”.
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
19
I. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A IMPUTAÇÃO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA AO RECORRENTE COMO RESPONSÁVEL
J.A ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS ARTs. 134 E 135 DO CTN.
K. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO
CASO CONCRETO; AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE DEMONSTRAR DO ART. 135, INCISO III, DO
CTN
L. DAS ALEGAÇÕES E DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE HAROLDO
MARDEM DOURADO CASAES
Assevera que “esta deficiência de motivação revela ausência de suporte fático-probatório
para aplicação da regra jurídica de responsabilidade tributária e, nessa linha de intelecção, implica,
por conseguinte, invalidade do lançamento, ao menos parcial no tocante à imputação de
responsabilidade a terceiro, in casu a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES”.
Afirma que “a motivação do lançamento consubstanciada no TVF, bem assim os demais
documentos relacionados com o auto de infração não delimitam claramente o valor do crédito
tributário imputado ao terceiro”. Diz que “não esclarecem se a solidariedade imputada (art. 124,
inciso II, do CTN) refere-se à totalidade do crédito tributário então constituído ou a parte dele”.
Diz que “esta delimitação - ou, ao menos, indicação de que a solidariedade se dá sem
restrição - é uma exigência do próprio art. 3. ° da já citada Instrução Normativa n.o 1.862 de 2018”
que “determina que, na imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de ofício deverá
conter também: [...]; e IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao
responsável”.
Alega que “tais deficiências constituem-se vícios relevantes porque prejudicam o próprio
exercício do direito de defesa por parte do ora impugnante e redundam a invalidade da imputação
de responsabilidade tributária ao terceiro”.
Afirma que “a exegese dos arts. 134 e 135 do CTN leva à conclusão de que a
responsabilidade tributária por transferência (de terceiros) tem por pressuposto não apenas o fato
gerador da obrigação tributária, mas, também e inexoravelmente, a ocorrência de um outro fato
que, justamente, une a situação jurídica do terceiro à obrigação tributária, tornando-o responsável
pelo pagamento [vinculando o patrimônio do terceiro ao pagamento da dívida (Haftung), mesmo
sem ostentar a condição de devedor - titular dívida (Schuld)]”. Diz que “trata-se do fato gerador da
responsabilidade tributária”.
Assevera que o artigo 135 do Código Tributário Nacional “contempla a responsabilidade
solidária para os sujeitos enumerados em seus incisos e tem por fato gerador dessa
responsabilidade - além do próprio fato gerador do tributo - a realização, por parte daqueles, de
‘atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”.
Frisa que a imputação de sujeição passiva indireta a ele pelo ato de lançamento foi
fundamentada “no art. 135, inciso III, que exige cumulativamente duas ordens de pressupostos:
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
20
(a) subjetivo: na específica hipótese do inciso III, ser "diretor, gerente ou representante de pessoas
jurídicas de direito privado"; (b) objetivo: prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei
ou a atos societários constitutivos”.
Alega que “sem a configuração desses pressupostos, não há por que se cogitar da
responsabilização do sócio, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica”.
Ressalta que esses terceiros “só podem ser responsabilizados pelas dívidas contraídas pela
sociedade caso concorram dois requisitos: a) sejam diretores, gerentes ou representantes das
pessoas jurídicas e, nessa condição, exerçam atos de gestão, de comando, direção, de gerência na
sociedade, na época da constituição do débito; b) reste caracterizada a prática de tais atos com
infração de lei, contrato ou estatuto à época dos fatos geradores”.
Afirma que “caso não esteja presente qualquer dos dois requisitos apontados acima, não
se poderá responsabilizar os terceiros (frise-se, gerentes, diretores, administradores e
representantes das pessoas jurídicas) por atos realizados pela (em nome da) sociedade”.
Assevera que “o simples não pagamento do tributo não vai implicar necessariamente
infração de lei, como já foi pontuado no acórdão acima transcrito, proferido no julgamento do
recurso especial n.° 796.345/PR, sob a relatoria da Min. Eliana Calmon”.
Ressalta que “a responsabilidade dos sócios, por conseguinte, arrimada no citado
dispositivo, tem os seguintes requisitos: (i) conduta imputável aos sócios-gerentes, diretores,
administradores ou exerçam qualquer cargo de gerência; e, além disso, (ii) tenham agido com
infração da lei ou dos estatutos sociais”.
Aduz que “cada desses elementos é conditio sine qua non para se falar em
responsabilidade - pessoal, solidária ou subsidiária - desses terceiros”.
Diz que “se não houve conduta do terceiro (sócio, diretor, gerente ou representante da
pessoa jurídica), não há que se cogitar de sua responsabilidade”. Ressalta que “se essa conduta
não representa a infringência da lei ou das normas societárias, não há como a responsabilidade
tributária lhe alcançar”.
Assevera que a doutrina faz questão de enfatizar que a responsabilidade tributária com
espeque no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional “só exsurge para aqueles que
agem, que atuam (ou deixam de atuar) em nome da sociedade, indevidamente utilizando a
sociedade”.
Afirma que “só se pode responsabilizar os sócios que agiram exorbitando os poderes
outorgados pelo estatuto ou contrato social ou com infringência a dispositivos legais”.
Alega que “os dispositivos do CTN que tratam da responsabilidade dos sócios exigem que
estes apresentem conduta que redunde no surgimento da obrigação”. Diz que “sem que se possa
imputar conduta ao sócio, impossível sua responsabilização”.
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
21
Frisa que o STJ entende que “o mero inadimplemento do tributo não significa infração da
lei, bem como que deve existir prova inequívoca desses atos praticados pelos sócios-gerentes,
produzida pela Fazenda Pública para justificar o direcionamento da execução”.
Aduz que “a responsabilidade desse terceiro (sócio administrador, diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica) resta excluída se ele demonstrar que não agiu com dolo, culpa,
fraude, excesso de poder ou infringência da lei ou do(s) ato(s) societário(s) constitutivo(s)”.
Afirma que “a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN revela providência
sancionatória, com animus puniendi, uma vez que o caput prescreve que a responsabilidade dos
sujeitos ali indicados decorre da atuação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou estados, a evidenciar a exigência de elemento volitivo, precisamente o dolo, para o
preenchimento do suporte fático da hipótese legal”.
Diz que “sócios, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica devem praticar
atos de gestão e, além disso, a frustração da prestação tributária há de decorrer de atos contrários
à lei ou aos atos societários”.
Assevera que a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN “envolve um ato/fato
jurídico complexo, composto necessariamente de três elementos: (a) um ato praticado com
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos sociais (ato, portanto, de cunho
ilícito); (b) o fato jurídico tributário (lícito); (c) relação de causalidade entre aquele (ato ilícito do
responsável) e o fato lícito (fato tributário)”.
Aduz que “a responsabilidade do representante da pessoa jurídica subordina-se ao
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo exercício dos poderes de administração; (b) no
período em que os fatos geradores ocorreram; e (c) o inadimplemento do tributo decorrer de atos
em que intervier ou de omissões de que for responsável, em razão do que se tornará responsável
subsidiário (art. 134 do CTN); ou, no caso específico do art. 135 do CTN, (c') o inadimplemento do
tributo decorrer de atos em praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, hipótese em que se tornará responsável solidário”.
Diz que “além de cooperado fundador da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO
(CNPJ/MF SOB O N.o 07.747.357/0001-87), ocupou, após regular eleição em assembleia, de
24/10/2013 a 16/09/2015, o Conselho de Administração da referida sociedade cooperativa, na
qualidade de diretor vice-presidente”.
Ressalta que “apresentou à cooperativa carta de renúncia ao cargo de Diretor Vice-
Presidente datada de 16/09/2015 (doc. 12) e nessa mesma data protocolada no Setor Pessoal da
referida cooperativa”.
Afirma que “embora o mandato fosse até 09 de agosto de 2017, por razões pessoais,
exerceu seu direito potestativo de renúncia”.
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
22
Alega que “não permaneceu exercendo as funções estatutárias da Vice Diretoria ou
qualquer outra função que não a de mero cooperado depois da referida data”. Aduz que não
exerceu “qualquer ‘poder de fato’ na gerência e administração da referida cooperativa”.
Aduz que “como o registro da ata de eleição de nova diretoria somente se vez
posteriormente, lançou-se a exclusão do impugnante apenas em 08/03/2016”.
Assevera que “o ato de renúncia é perfeito, válido e eficaz desde a sua prática, uma vez
que não é subordinado a nenhum tipo de aceitação ou ratificação por parte de outrem”.
Diz que “diversamente do que constou na motivação do ato de lançamento, os poderes de
administração exercidos pelo impugnante - nos estritos limites do cargo de Diretor Vice-
Presidente - não se estenderam por todo o exercício de 2015” e, menos ainda, “durante o
exercício de 2016”.
Afirma que “após a renúncia, em 16/09/2015, não exerceu mais nenhum poder de gerência
sobre cooperativa, nem fora seu representante ou mandatário”.
Transcreve os dispositivos do estatuto da Autuada que tratam do Conselho de
Administração e das competências do Diretor Vice-Presidente.
Assevera que para pretendida “incidência do art. 135 do CTN, c/c o art. 124, da mesma
codificação, é absolutamente imprescindível apontar o fato praticado pelo representante para
além dos limites dos poderes conferidos pelos atos societários constitutivos”.
Alega que “o TVF, entrementes, não faz esse cotejo entre as normas estatutárias e
supostas condutas atribuíveis ao impugnante, que pudessem ser qualificadas como ultra vires”.
Aduz que, enquanto exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente, “jamais praticou qualquer
ato que desbordasse os estritos limites dos poderes conferidos pelo estatuto social ao
desempenho da função para qual foi eleito”. Afirma que “jamais praticou, no desempenho dessas
funções estatutárias, qualquer ato dirigido a algum fim não contemplado nos objetivos da
COOFSAÚDE”.
Ressalta que “excesso de poderes e violação aos atos societários (contrato social ou
estatuto social) não se confundem”.
Afirma que “o TVF não aponta com precisão se e de que modo teria havido essa violação
aos estatutos; nem mesmo aponta disposições estatuárias da cooperativa que teriam sido
violadas”.
Assevera que o requisito da violação à lei não se confina à violação à lei tributária, pois
exige “que se configure a violação à lei que rege as condutas dos sujeitos apontados em cada qual
de seus três incisos”.
Diz que as autoridades fiscais, “à guisa de fundamentar a responsabilidade tributária do
impugnante HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES”, apresentam “narrativa permeada de
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
23
subjetivismos e valorações pessoais com base em conjecturas e suposições, bem como parcos,
pontuais e inespecíficos depoimentos”.
Diz que “majoritariamente, as colocações do TVF fiscal acerca do funcionamento da
cooperativa, sua administração e a conduta das pessoas nela elencadas calcam-se em
investigações feitas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e em depoimentos por ele colhidos
no âmbito da operação denominada ‘Pityocampa’”.
Assevera que “esses elementos, conforme já explorado anteriormente, carecem de valor
probatório, na medida em que, além de inespecíficos, imprecisos, desacompanhado de outras
provas e carregados de subjetivismos (na medida em que, em muitos deles, há expressão de
meras opiniões e suposições), foram colhidos sem o sagrado crivo do contraditório”.
Alega que a tomada de depoimentos durante a ação fiscal ocorreu, “conforme já dito
anteriormente, ao arrepio do crivo sagrado do contraditório, na medida em que não
oportunizaram a participação nela dos demais interessados, emprestando às informações dessas
pessoas, por mais inverossímeis que fossem, foros de verdade absoluta”.
Diz que a tomada de depoimentos durante o procedimento fiscal foi tão parcial “que
aqueles a quem restou imputada a responsabilidade tributária sequer foram ouvidos”.
Frisa que, mesmo em prisão domiciliar cautelar, atendeu integralmente a única intimação
que recebeu durante o procedimento fiscal.
Afirma que “a ação fiscal efetivamente se inaugura em face da cooperativa
concomitantemente à deflagração da operação Pityocampa - tanto assim que seu TIPDF é emitido
19/12/2018, ao passo em que a referida operação teve o início cumprimento de mandados de
buscar e apreensão e de prisões cautelares em 18/12/2018”.
Assevera que “durante a ação fiscal, muitos dos documentos que poderiam elucidar todos
os pontos foram objeto de busca e apreensão”.
Aduz que “muitos daqueles aos quais foi atribuída responsabilidade tributária mantiveram-
se com restrições de locomoção e de comunicação durante toda a ação fiscal, de sorte a
possibilidade de atendimento a intimações e fornecimento de informações restou deveras
prejudicada”.
Alega que “as autoridades fiscais não buscaram privilegiar a verdade material, tão cara ao
processo administrativo tributário”.
Ao tratar dos motivos apresentados pelas autoridades fiscais para lhe imputar
responsabilidade solidária, diz que elas, ao concluírem que a Autuada “por ato de seus dirigentes,
promoveu a transferência de recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas, sem qualquer
demonstração de propósito negocial ou a comprovação da efetiva prestação de serviços
correspondentes”, simplesmente desprezaram “as informações documentais coletadas na
cooperativa acerca da efetividade das prestações e das causas para os pagamentos efetuados”.
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
24
Diz que em relação a ele “não há que se falar em empresas que não tenham prestado
serviço, ou pagamentos sem causa efetiva”.
Afirma que “jamais houve qualquer decisão transitada em julgado que tivesse reputado a
referida cooperativa irregular de trabalho de modo generalizado, conforme pretendem fazer crer
as autoridades administrativas”.
Assevera que não é correto falar que ele acumulou as funções de Diretor Vice-Presidente
da Autuada e de membro do seu Conselho de Administração, pois este é formado por três cargos
e que um deles é o de Diretor Vice-Presidente.
Alega que é “absolutamente destituída de qualquer suporte probatório a afirmação de
que, após a renúncia, o impugnante teria continuado a exercer ‘de fato’ a administração da
cooperativa”. Aduz que “de rigor, o TVF não aponta qualquer prova documental disso: não aponta
contratos firmados, atos praticados, cheques emitidos, ordens expedidas em nome da cooperativa
ou qualquer outra conduta material que demonstre que ele falava em nome da cooperativa ou
tomava ou condicionava as decisões administrativas dela”.
M. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA A CARACTERIZAR A SUJEIÇÃO PASSIVA
INDIRETA A HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, À LUZ DOS ARTs. 136 E ART. 137 DO CTN.
A recorrente suscita que, “no tocante às sanções aplicadas”, as autoridades fiscais não
descreveram “com a devida minudência os pressupostos de fato” que as levaram a aplicar a ele as
sanções tributárias, inclusive os respectivos agravamentos e qualificadoras.
Diz que as autoridades fiscais, agindo dessa maneira, descumpriram “o dever de relatar de
forma clara a infração em virtude da qual estava aplicando a multa, deixando um vazio não
preenchível no ato administrativo-tributário”.
Assevera que “o art. 136 do CTN, ao iniciar a disciplina da responsabilidade tributária por
infrações, evidencia que o elemento subjetivo é essencial para a conformação do ilícito tributário,
exigindo a aquela, ao menos, a prático ato culposo”.
Aduz que “o que o art. 136 do CTN dispensa, seria, a intenção do infrator diretamente
dirigida ao resultado, salvo quando a lei assim expressamente exigir e nas infrações indicadas no
art. 137 do CTN”. Afirma que “em qualquer circunstância, contudo, não se admite a imputação de
responsabilidade objetiva neste campo”, pois “vigem os princípios da pessoalidade e da
individualização da sanção”.
Alega que “a ausência dessa descrição específica da conduta do ora impugnante para fins
de enquadramento inquina de invalidade o auto de infração ora impugnado”. Diz que é um
equívoco atribuir a ele “responsabilidade por infrações tributárias”.
N. AUSÊNCIA DE CONDUTA POR PARTE DE HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES,
AFATAMENTO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96.
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA DE INFRAÇÃO
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
25
Aduz que “a aplicação da multa de infração no importe de 225% (duzentos e vinte e cinco
por cento), art. 44, inciso I, §§1.o e 2.o da Lei Federal n.° 9.430/96, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei
Federal n.° 4.502/1964, representa medida que não se comunga com as regras
infraconstitucionais que disciplinam a aplicação das sanções administrativas tributárias”.
Assevera que “a afirmativa segundo a qual a responsabilidade tributária é sempre objetiva,
de modo que não influi na imposição da sanção o fato de o contribuinte/responsável não ter agido
com dolo ou mesmo culpa em sentido estrito há se ser tomada em termos”.
Diz que “da mesma forma que o dolo funciona como elemento qualificador da conduta, de
sorte a impor a elevação das sanções tributárias, a mais absoluta ausência de elemento subjetivo
(dolo e culpa) por parte do contribuinte/responsável implica a necessidade premente de se excluir
a multa imposta pela infração”.
Afirma que “para se justificar a aplicação da penalidade, é preciso conjugar não apenas as
regras dos arts. 136 e 137, como, também, a regra do art. 135, todos do CTN”.
Aduz que “para se imputar a responsabilidade a terceiro pela multa de ofício - ainda que
apenas a de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no inciso I do art. 44 da Lei Federal n.o
9.430/96 - urge que se identifique conduta imputável ao sujeito, que, por sua vez, insira-se no
conceito de excesso de poderes e/ou de infração à lei ou aos atos societários constitutivos”.
Alega que “não basta que o indivíduo exerça poderes de administração ou de
representação da pessoa jurídica: é necessário que se impute àquele qual a conduta tivera
adotado com o objetivo de infringir a lei ou desbordar os limites impostos pelos atos societários”.
Afirma que “para fins de incidência da norma jurídica de responsabilização, mantém-se a
exigência de essa conduta ser animada pelo elemento subjetivo, dolo (ainda que genérico) ou
culpa em sentido estrito”.
Assevera que “no caso concreto, quanto ao período a que se refere a fiscalização -
exercício de 2016 - inexiste no termo de verificação fiscal e nos elementos adunados aos
lançamentos tributários à guisa de provas, conforme foi demonstrado anteriormente com a
refutação desses elementos, qualquer subsídio concreto a imputar qualquer responsabilidade a
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES pelo crédito exigido e, menos ainda, pelas sanções
aplicadas”.
Diz que “sequer há alegação, no TVF, de omissão de ingressos obtidas pela pessoa jurídica
(sociedade cooperativa)”.
Afirma que “não há nenhum documento idôneo relativo à gestão da cooperativa em que se
materialize qualquer atuação direta ou indireta de HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES em
atos e negócios da cooperativa”.
Aduz que “não há qualquer elemento de prova documental voltado à caracterização de
conduta atribuível a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, eventualmente como gestor da
cooperativa, que se correlacione com os fatos tributários objeto do lançamento”.
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
26
Assevera que “não há qualquer elemento de prova documental que ligue conduta
atribuível a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES a omissão ou ação dirigida a reduzir ou
suprimir tributo, ou omitir fato tributariamente relevante”.
Alega que “os únicos elementos apontados pelo TVF são, a rigor, parcos depoimentos de
‘testemunhas’, todos tomados ao arrepio das garantias constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, conforme já marcado no respectivo ponto, e
absolutamente inespecífico para fins tributários, tomados por base pela fiscalização para a
construção fantasiosa de um quadro absolutamente dissonante da realidade”.
Frisa que a Autuada “já houvera sofrido, anteriormente, em 2012 e 2014, outras ações
fiscais empreendidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual jamais havia questionado
a verdadeira natureza daquela como sociedade cooperativa, o efetivo desenvolvimento das
atividades sob esse regime”.
Aduz que “carece, pois, de conduta precisa, delimitada e concreta, no sentido de infringir a
norma tributária” e que possa ser reputada a ele, “o que é absolutamente imprescindível para a
aplicação da norma sancionatória”. Diz que prova disso é que o TVF não delimita a sua conduta
“especificamente voltada para o campo da infringência às normas integrantes do sistema
tributário”.
Afirma que “a aplicação da norma tributária sancionadora exige, pois, mercê dos princípios
da tipicidade, da pessoalidade e da culpabilidade, que se identifique e comprove a ocorrência de
conduta daquele a quem se impõe a sanção”.
Tendo em vista as alegações no sentido de eximir a sua responsabilidade quanto ao
cometimento da infração, requer a “exclusão da multa de infração”.
Diz que não há qualquer elemento a denotar que tenha agido com dolo ou praticado
fraude ou conluio e, consequentemente, “a justificar a incidência dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
Federal n.o 4.502/64 e, por conseguinte, a duplicação da sanção (setenta e cinco por cento) (§1. °,
do art. 44 da Lei Federal n.° 9.430/96)”.
Ressalta que “a sonegação, a fraude e o conluio de que tratam os dispositivos
supramencionados têm como móvel comum o dolo”.
Afirma que o dolo deve ser provado e não presumido e que “exige-se, no caso de sanções
administrativas, a prova cabal de que o suposto infrator agiu animado por intenção específica de
cometer a infração”.
Ressalta que “a imposição da multa pressupõe que, na fase administrativa, reste
demonstrado de modo cabal que a conduta com o intuito de fraude e sonegação efetivamente
ocorreu e, além disso, que foi animada por dolo”.
Alega que “não se pode presumir a ocorrência da infração, muito menos que o autor agiu
com dolo específico”.
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
27
Diz que é indevida a aplicação do agravamento da multa previsto no inciso II do artigo 44
da Lei Federal no 9.430/1996, pois não há “nenhuma prova da ocorrência da infração e, menos
ainda, da presença do elemento subjetivo (dolo)”.
Afirma que “inexistindo demonstração da conduta fraudulenta, carecendo de prova da
ocorrência do dolo, não há como manter, na autuação em comento, a aplicação desta multa,
razão pela qual o auto, se não invalidado in totum, deve ter excluída, ao menos, a multa,
porquanto não demonstrados seus pressupostos e aplicação”.
Ao final, pretende a recorrente que se exclua, portanto, a incidência do §1.o, do art. 44 da
Lei Federal n.o 9.430/96, uma vez que ausentes qualquer das qualificadoras de dolo, fraude ou
conluio por parte de HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, de modo a justificar a incidência dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei Federal n.o 4.502/94 e, por conseguinte, a duplicação da sanção de 75%
(setenta e cinco por cento).
O. INVALIDADE DO AUMENTO, NA ORDEM DE METADE, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTO NO
§2.o, DO ART. 44 DA LEI N.o 9.430/96: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO COMPLETA. IMPRECISÃO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL
Quanto a previsão de agravamento da sanção, contudo, percebe-se serem três as possíveis
causas apontadas em cada qual dos três incisos do referido parágrafo: (a) desatendimento
tempestivo de intimação para prestar esclarecimentos; (b) desatendimento tempestivo de
intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei Federal
n.o 8.218/91; (c) desatendimento tempestivo de intimação para apresentar a documentação
técnica de que trata o art. 38 da Lei Federal n.o 9.430/96. Pela previsão legal, a infração a qualquer
desses três deveres suficientemente demonstrada seria suficiente para aplicação do agravamento
da sanção.
Diz que no TVF “a motivação aponta apenas genericamente: ‘tendo em vista que a
COOFSAÚDE, regularmente intimada, deixou de atender às exigências contidas nos Termos de
Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas foram agravadas em 50%’”.
Afirma que não consta no TVF “ou de quaisquer dos autos de infração a identificação
precisa de qual dos três incisos do § 2o, do art. 44 da Lei Federal 9.430/96 reputa enquadrada a
infração”.
Alega que se trata “de um vício de forma praticado no ato a justificar sua invalidação, ainda
que parcial”.
Assevera que “deficiente a fundamentação legal no ato que documenta o lançamento
tributário quanto ao agravamento da multa aplicada, urge reconhecer a invalidade daquele por
esse fundamento, ainda que, nesse particular, restrita ao agravamento”.
P. DO DESCABIMENTO DO AUMENTO, NA ORDEM DE METADE, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
PREVISTO NO §2.o, DO ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96: AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR
INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
28
Aduz que “descabe aplicar aumento da sanção a qualquer dos sujeitos passivos, também,
por um outro fundamento: ausência de intimação regular do sujeito passivo para cumprimento
das diligências solicitadas”.
Diz que “o anexo 01.01 do TVF demonstra que a COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO
(CNPJ/MF sob o n.° 07.747.357/0001-87) não foi pessoal e regularmente intimada acerca do
Termo de Intimação Fiscal (TIF) 04 e seguintes”.
Assevera que “não havendo a correta informação ao sujeito passivo (COOSAUDE) sobre o
TIF n.o 4 e seguintes, haja vista não ter ocorrido a intimação pessoal - tentada uma única vez - mas
apenas a publicação de edital sem a específica descrição da informação a cumprir, vilipendiou-se
um dos princípios cardeais do processo administrativo fiscal: o princípio da cientificação”.
Alega que “em virtude deste vício insanável, ao qual se arregimenta à nulidade apontada
no ponto anterior, há de se declarar a invalidade quanto à aplicação da causa de agravamento de
pena à metade prevista no § 2o do art. 44 da Lei Federal 9.430/96”.
Diz que mais um motivo para afastar o agravamento da multa em relação a ele é o fato de
“durante todo o período da ação fiscal - e, inclusive, até o presente momento - estar em
cumprimento de prisão preventiva domiciliar (arts. 317 e 318, inciso II, do CPP), de modo que, não
apenas está (e estava) impossibilitado de manter contato com terceiros, sobretudo com os demais
investigados na operação ‘Pityocampa’, como, também, de deixar sua residência a fim de buscar
documentos porventura solicitados pela fiscalização, ou prestar-lhe esclarecimentos, conforme se
infere da decisão que determinou a prisão preventiva domiciliar (doc. 13)”.
Afirma que a infração que se imputa a ele “a fim de justificar aplicação da sanção prevista
no §2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96 é daquelas integrantes da categoria de infração que
somente podem ocorrer durante a ação fiscal”.
Assevera que “a responsabilidade tributária por infrações é de caráter eminentemente
pessoal, de modo a exigir conduta específica do responsável a fim de que se justifique imputação
da sanção, na forma dos arts. 136 e 137 do CTN”.
Aduz que “recebeu uma única intimação fiscal –‘Termo de Diligência Fiscal n.o 01’”, que,
após pedido de prorrogação de prazo deferido, restou rigorosamente atendida “conforme,
comprovam os documentos anexos, por meio da entrega de documentos em pen drive para serem
juntados ao dossiê de entrega de documentos tombado sob o n.° 10070.001060/0419-31 (doc.
15)”.
Alega que não assiste razão para a fiscalização impor “o agravamento da sanção”, pois,
mesmo em cumprimento de prisão preventiva domiciliar, “realizou o regular cumprimento quanto
ao fornecimento de documentos e esclarecimentos a respeito do único termo de intimação que
recebeu durante a ação fiscal”.
Diz que, devido a falta de fundamento, não pode ser responsabilizado em relação ao
“aumento da sanção pecuniária previsto no §2. °, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96”.
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
29
Q. A CIRCUNSTÂNCIA DE HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES DURANTE TODO O PERÍODO
DA AÇÃO FISCAL ESTAR EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR (ARTS. 317 E
318, INCISO II, DO CPP)
Sobre a aplicação da causa de agravamento da sanção pecuniária, cumpre apontar mais um
fundamento para afastar sua aplicação, alegado pelo recorrente: “como já dito anteriormente, a
circunstância de, durante todo o período da ação fiscal – e, inclusive, até o presente momento –
estar em cumprimento de prisão preventiva domiciliar (arts. 317 e 318, inciso II, do CPP164), de
modo que, não apenas está (e estava) impossibilitado de manter contato com terceiros, sobretudo
com os demais investigados na operação “Pityocampa”, como, também, de deixar sua residência a
fim de buscar documentos porventura solicitados pela fiscalização, ou prestar-lhe
esclarecimentos, conforme se infere da decisão que determinou a prisão preventiva domiciliar
(documento comprobatório juntado sob doc. 12).” Nada obstante, cumpre registrar que o ora
recorrente, HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, somente recebeu uma única intimação fiscal
– “Termo de Diligência Fiscal n.o 01” – para apresentação de um rol de 12 itens de diversos
documentos, no prazo de 20 (vinte) dias. Recebeu a intimação via postal no dia 24/04/2019 –
quando já estava em prisão domiciliar – e, no dia 03/05/2019, por intermédio de seu advogado,
solicitou a prorrogação do prazo mercê tanto de sua condição de recluso e incomunicável em
domicílio, como pelo volume de documentos exigidos – a comprovação de tudo isso se encontra
no anexo 17-2 dos autos de infração.
E a esta única intimação restou rigorosamente atendida, conforme comprovam os
documentos anexos, por meio da entrega de documentos em pen drive para serem juntados ao
dossiê de entrega de documentos tombado sob o n.o 10070.001060/0419-31 (documento
comprobatório juntado sob doc. 14).
Alega que, mesmo em cumprimento de prisão preventiva domiciliar, o ora recorrente
realizou o regular cumprimento quanto ao fornecimento de documentos e esclarecimentos a
respeito do único termo de intimação que recebeu durante a ação fiscal, na assistindo razão para
a fiscalização impor-lhe o agravamento da sanção.
R. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ORA RECORRENTE,
RESPONDER PELO AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA §2.o, DO ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o
9.430/96, EM RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
Retomem-se, aqui, duas premissas já postas na presente defesa: (a) o caráter pessoal das
infrações tributárias, a exigir conduta praticada pelo agente a quem se imputa a sanção – salvo nas
hipóteses de responsabilidade por sucessão previstas no art. 132 e 133 do CTN; (b) a Teoria dos
Motivos Determinantes, plenamente aplicável ao ato administrativo-tributário de lançamento,
inclusive aquele que materializa a imposição de sanção, de modo a subordinar a validade do ato
não só à efetiva ocorrência do pressuposto de fato nele expressamente apontado (“motivação do
ato”), como também, à correlação entre ele e a consequência aplicada (objeto do ato).
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
30
O Termo de Verificação Fiscal, ao expor os motivos pelos quais estava aplicando a causa de
agravamento da sanção (§2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96), expressamente dispôs
(motivação): “tendo em vista que a COOFSAÚDE, regularmente intimada, deixou de atender às
exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas foram
agravadas em 50%”.
Resta mais do que evidente, portanto, que o aumento de 50% (cinquenta por cento) sobre
a multa tributária – já, então estipulada em 150% (cento e cinquenta por cento) com espeque no
§1.o, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96 – teve por único fundamento, segundo a motivação do
lançamento, o desatendimento, por parte da Coofsaúde.
Alega que, desde 16/09/2015 – quando apresentou sua carta de renúncia ao cargo de
Diretor Vice-Presidente da cooperativa (doc. 11) – HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, deixou
de exercer qualquer poder estatutário ou de fato sobre a referida sociedade cooperativa, sequer
frequentando sua sede. Já não mais a representou ou dirigiu em qualquer circunstância, mesmo
nos impedimentos do Diretor Presidente.
Ademais, quando a pessoa jurídica foi intimada acerca do início da ação fiscal, HAROLDO
MARDEM DOURADO CASAES já estava em prisão preventiva domiciliar, com absoluta restrição de
comunicação168 (doc. 12). Além disso, não fora pessoalmente intimado do referido termo, não
fora intimado em nome da cooperativa e, menos ainda, a cooperativa o foi em seu nome.
Desta forma, entende que deve ser afastada a qualificadora da multa.
S. O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 225% (DUZENTOS E VINTE E CINCO POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO IMPOSTO (ART. 44, INCISO I, §§1.o E 2.o, DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96)
Alega a recorrente que o percentual da multa se afigura absolutamente irrazoável e
confiscatório.
Não há um critério razoável para justificar a imposição ao contribuinte/responsável de uma
multa em valor correspondente a quase três vezes o valor do tributo não pago, sem prejuízo de se
cobrar o respectivo valor corrigido, acrescido de multa de mora e dos juros de mora, pois tal ato
lhe representa um ônus pecuniário exacerbado, caracterizando a sanção como um mero
instrumento de apossamento, pelo Estado, de bens do particular sem que haja fundamento
constitucional que o justifique.
Por essa razão, impende dar provimento ao presente recurso administrativo ao menos
para reformar o acórdão a fim de excluir a multa aplicada, mercê de sua inconstitucionalidade por
violar os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.
T. LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA EM DUPLICIDADE

Alega que as pessoas jurídicas que emitiram nota fiscal a respeito dos pagamentos,
submetendo a riqueza à tributação e pessoas físicas que declararam o recebimento nas
declarações de ajuste ou que foram objeto de fiscalização e autuação por parte da SRFB quanto a
essas verbas, efetuando o pagamento/parcelamento dos créditos.
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
31
(U) CARÁTER CONFISCATÓRIO DA ALÍQUOTA INTEGRAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
SOBRE OS VALORES PAGOS, VIOLANDO-SE O ART. 150, INCISO IV, DA CF/88

Dessarte, a fórmula de cobrança do tributo em questão implica a exigência, em face da
fonte pagadora, do montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o montante
pago por esta a beneficiário não identificado ou quando não for comprovado sua causa.
Vale dizer, quem efetuou o pagamento – independentemente de eventual retenção
tributária promovida – deverá arcar com o pagamento. Alega a recorrente o confisco, máxime
porque não revela a fonte capacidade contributiva na operação.
Some-se a isso que, no caso concreto, foi aplicada multa no patamar de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento), de sorte que, como valor final, há mais 100% (cem por cento) do valor
pago – para ser mais preciso, 113,75% (cento e treze inteiros e setenta e cinco décimos por cento)
do total do valor pago ao terceiro, afora a atualização e a contabilização de juros de mora, ambos
pela taxa SELIC.
Assim, alega que há violação ao princípio da vedação ao confisco.
(V) IDENTIFICAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS E DAS CAUSAS DE PAGAMENTO

Por fim, quanto à exigência do IRRF, alega a recorrente que a própria autuação implica uma
profunda contradição: motiva a exigência do mencionado tributo em razão de ter detectado
pagamentos supostamente sem a identificação do beneficiário, e assim como sem a comprovação
da causa.
No próprio item 8 do TVF, a autoridade fazendária identifica as pessoas jurídicas
destinatárias dos pagamentos; de igual modo, indica que as aludidas empresas emitiram notas
fiscais pelos serviços prestados, com o descritivo dos serviços prestados ou das mercadorias
adquiridas.
No item 9 do TVF, por sua vez, a própria fiscalização refere-se tanto à identificação dos
destinatários, como às causas do pagamento.
Falso, portanto, o motivo apontado no lançamento: não identificação dos beneficiários dos
pagamentos ou sua causa ou respectiva comprovação.
RESPONSÁVEL HELTON MARZO DOURADO CASAES –
Nos aspectos inerentes ao responsável Helton Marzo Dourado Casaes, o contribuinte foi
considerado intimado da decisão de piso, por meio de intimação via postal da decisão recorrida
em 29.03.2021, apresentando Recurso Voluntário em 28.04.2021, com as seguintes razões
recursais, em síntese:
1. Medida de Arrolamento – Exigência dos 30% do valor débito.
Preliminarmente, ele apresenta alegação contra arrolamento de bens que teria sido
realizado pelas autoridades fiscais, sobretudo contra a exigência de depósito prévio (ou
arrolamento de bens) no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor débito
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
32
tributário discutido na esfera administrativa como requisito de admissibilidade inexorável ao
conhecimento do recurso.
2. Provas obtidas em desrespeito a ampla defesa e contraditório.
Na sequência, a respeito da ilicitude das provas utilizadas para fins de lavratura do auto de
infração, o julgador não apresentou na ementa o entendimento sobre o fato de que as provas
foram produzidas por juízo incompetente. Apenas verificou a existência de contraditório e ampla
defesa na produção das provas produzida em processos judiciais e administrativos dos quais o ora
recorrente não participou.
Ainda sobre a nulidade do auto de infração por conta da matéria probatória, há que se
ressaltar o fato de que diversas provas apontadas pelos auditores para formalização do TFV que
deu origem ao auto de infração combatido foram provenientes de processos administrativos e
judiciais no quais o ora recorrente alega que não teve acesso ou não estava presente.

Ademais, enumera alguns fatos que foram objeto da investigação criminal e fiscal que não
foram dados a oportunidade para a manifestação da ampla defesa e nem do contraditório.
3. Provas obtidas em processos administrativos contra a cooperativa sem o contraditório e
ampla defesa. Sem participação de Helton. Prova ilícita. Impossibilidade de empréstimo de
provas. Oitivas de cada qual dos interessados e testemunhas sem a participação dos demais
interessados e daqueles aos quais se imputa a sujeição passiva direta durante a ação fiscal.
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Alega a recorrente, que no curso do procedimento fiscal, não lhe foi dado a oportunidade
de se manifestar no momento da oitiva dos interrogados ou das testemunhas dos processos
trabalhistas. Em outras palavras, foram violados o contraditório e a ampla defesa, bem como o
devido processo legal.
Acrescenta que:
O processo administrativo referente ao relatório da CGU para averiguação da regularidade
da COOFSAUDE fora realizado sem a oitiva dos investigados e dos sujeitos apontados como
sujeitos passivos neste auto de infração. Como a própria Nota Técnica no 5097/2018 (anexo 6.1)
aponta, fora realizada a fiscalização no âmbito da secretaria de saúde da Prefeitura de Feira de
Santana quanto a atuação de cooperativas de trabalho da área da saúde.
Num primeiro momento, só foram analisados os contratos de duas cooperativas: a
COOFSAUDE e REDESAUDE, sem qualquer interrogatório dos cooperados. Ademais, tratou-se de
equívocos realizados pela própria administração municipal quanto a regularidade do
procedimento licitatório.
Além disso, a situação que poderia refletir na área fiscal corresponderia aos valores obtidos
a título de suposto superfaturamento dos contratos. Mas tal item só foi analisado em face do
período de janeiro de 2016 a junho de 2017 – período não englobado na presente autuação
(exercício de 2015).
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
33
O ora recorrente foi indicado como representante da COOFSAUDE nas concorrências
públicas no 003/2016 e 006/2015, mas não foi ouvido pelos auditores.
Em outras palavras, fora um relatório construído com base em informações provenientes
da análise dos contratos e editais criados pela própria Prefeitura de Feira de Santana, bem como
diante de oitivas de depoimentos de Evandro Alves de Oliveira, Marcos Moreira de Sousa, Haroldo
Mardem Dourado Casaes e Eugênio Nascimento Ramalho. Mas em nenhum momento fora ouvido
Helton Marzo Dourado Casaes.
Ainda sobre as provas obtidas por meio de processos administrativos sem a participação do
ora impugnante para que pudesse se manifestar sobre as provas produzidas em seu desfavor, há o
auto de infração no 21.623.898-6 proveniente de fiscalização do Ministério do Trabalho na sede da
cooperativa, no local de trabalho situado na Fundação Hospitalar de Feira de Santana, análise de
documentos e de entrevista com preposto. Ademais, só foram mencionados os exercícios de 2016
e 2017, de forma que não se pode ter como elemento probatório do exercício de 2015 este
referido relatório.
Mas não é só. Os documentos anexados e enumerados em 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 nos itens ao
TFV se encontram com páginas com numeração avulsas, de forma que faltam páginas do relatório,
não sendo possível a compreensão do texto na sua íntegra. Isso significa violação ao acesso à
informação para fins de realização do contraditório na oportunidade desta impugnação.
Sobre a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho mencionada no
TFV, apenas fora apensada a inicial. O próprio TFV confirma que a origem da ACP é o inquérito civil
no 000066.2009.05.006/3. Ou seja, foram analisados anos anteriores ao próprio exercício alvo da
presente autuação. Isso significa que não pode tal prova embasar a autuação para desconsiderar a
cooperativa como tal no exercício de 2015, posto que não é apta para provar a verdade jurídica a
ser considerada para fins de incidência da norma tributária.
Cabe ressaltar que os auditores fiscais da RFB relatam que houve uma sentença da referida
ACP proferida em 06/02/2019, mas tal decisão não fora anexada junto aos demais documentos
que compõe o TVF no 05.0.01.00-2018-00379-6, de forma que não há como se concluir qualquer
ilegalidade da conduta da COOFSAUDE, nem mesmo em face da conduta do ora impugnante.
Apenas fizeram menção da inicial da ACP, relatando os diversos depoimentos de pessoas
supostamente cooperadas. Ademais, em momento algum fora citado o nome do impugnante
nestes depoimentos, nem ele próprio fora ouvido. Quiçá fora o impugnante intimado para se
manifestar sobre os depoimentos colhidos pelo Ministério Público do Trabalho, de forma que não
foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Em síntese, a recorrente alega que não haveria como identificar que está exercendo seu
direito de contraditório e ampla defesa no seu máximo grau, havendo violação do devido processo
legal, por conta das próprias limitações do contexto fático e processual em que se encontra, além
das situações mencionadas.
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
34
4.Compartilhamento de elementos probatórios colhidos em Ação Penal por juízo absolutamente
incompetente, sem menção específica da autorização do compartilhamento para fins
tributários. Autorização posterior do compartilhamento por Juízo absolutamente incompetente.
Segundo a recorrente, o compartilhamento de provas provenientes da quebra de sigilo
bancário e telefônica, bem como dos documentos apreendidos por conta de ordem judicial fora
determinado nos seguintes termos:
Alega ainda, que tal decisão apenas se pautou em requisitar o compartilhamento com os
referidos órgãos, mas sem indicar o fim de apurações tributárias. Ademais, nem mesmo as
autorizações judiciais quanto a busca e apreensão dos documentos do impugnante e da quebra de
sigilo bancário e telefônico determinaram que havia um fim específico destinado a apuração de
tributos.
Assim, se não há menção de que as provas obtidas seriam utilizadas para fins fiscais,
também não poderiam lastrear o lançamento tributário. Primeiro por conta da incompetência do
juízo já declarada pelo próprio. Segundo por conta da instauração de procedimento administrativo
por órgão de controle e compartilhamento para fins criminais sem a anuência do judiciário. Por
fim, não houve menção de que os documentos seriam utilizados para fins fiscais, considerando-se
que tais documentos têm sido utilizados de forma arbitrária para justificar os fatos narrados no
TVF.
5. Lançamento realizado consubstanciado em provas ilícitas. Juízo incompetente da ação penal.
Teoria dos frutos da árvore envenenada, incidindo sobre o lançamento tributário.
Alega a recorrente, que as provas derivadas de provas ilícitas consideradas nesse processo,
foram decorrentes do relatório da CGU e da operação Pityocampa e, cujo juízo se declarou
incompetente de forma absoluta por conta do interesse da União nos autos.
Entende que, sem os referidos documentos provenientes de tal autuação, a autoridade
fiscal nem conseguiria compor as provas. Ademais, entende que não se poderia falar que as
referidas provas obtidas de forma ilícita serviriam como novo critério de apuração ou processos de
fiscalização, por conta do § 1o, do art. 144 do CTN.
Isto porque a utilização de prova ilícita, porque proibida pela legislação então vigente, sem
aptidão para certificar a ocorrência de um determinado fato e seu perfeito enquadramento aos
traços tipificadores veiculados pela norma tributária.
6.Ausência de validade do lançamento. Provas documentais referentes a fatos anteriores e
posteriores à época do fato gerador. Meros indícios. Impossibilidade de utilização como prova
de infrações para efeitos sobre o lançamento tributário Quanto a esse tópico, a recorrente
entende que não fora verificado pelos auditores e pelo julgador que as provas devem ser
contemporâneas à época do fato gerador, afinal há a máxima a respeito da aplicabilidade da lei
vigente à época do fato gerador, como forma de garantir a segurança jurídica na relação entre
contribuinte e Estado.
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
35
Porém, considerando que as provas utilizadas pelos auditores são extemporâneas a época
do fato gerador analisado, alegam que não podem subsistir, nem mesmo serem fundamento
fático e probatório para os fatos geradores indicados pelos auditores.
Inferem que os documentos utilizados como motivadores da desconsideração da
cooperativa como empresa de intermediação de serviços tratam de período diversos do exercício
considerado pelos auditores fiscais neste auto de infração.
Não podem ser utilizados como provas ou como motivação para fins de identificação das
infrações elencadas pelos auditores em face da cooperativa e do ora recorrente, afinal não se
refere ao fato gerador que buscam comprovar.
Alega que não se pode considerar aqui a presunção de validade de um ato administrativo
quando se está diante de um ato contrário a própria lei. Em outras palavras, não poderia
considerar como ocorrido o fato gerador diante de provas que se referem a outros períodos,
outros exercícios ou outros fatos que não se relacionam com o recorrente e a COOFSAUDE.
Isso significa que a presente autuação para ser considerada válida deve corresponder ao
preenchimento dos requisitos de um ato administrativo, dentre eles o motivo e a motivação.
Pois, se são apresentados documentos que se referem a fatos não compreendidos durante
o período do exercício de 2016, tem-se que se tratar de fato sem motivação e sem motivo, posto
que os fundamentos utilizados para ele são inadequados. É, pois, inválido este auto de infração.
Por fim, entende que sem a comprovação do motivo, ou melhor, dos fatos do exercício de
2015, também não é válida a motivação, pois a descrição dos fatos jurídicos tributários do
presente auto de infração não encontra supedâneo probatório e fático.
7.Domicílio fiscal do contribuinte. Incompetência das autoridades fiscais para a autuação.
Nulidade do lançamento tributário. Domicílio tributário do contribuinte desrespeitado
Quanto a este ponto, a recorrente menciona que o seu domicílio é o Município de Feira de
Santana e compete a autoridade fiscal sua atuação na Cidade de Salvador-BA. O auto de infração
foi lavrado em local distinto do domicílio do impugnante.
Sendo assim, a autoridade fiscal agiu em inconformismo com a disposição do art. 7 da Lei
2354/54, artigo este que a autoridade fiscal utiliza como fundamento no termo de diligência,
caracterizando incontroversa ao caso: utiliza um artigo para fundamentar o auto de infração, mas
não cumpre os requisitos expressos do mesmo artigo.
8. Da conduta ilegal dos auditores fiscais nos termos diligência enviado a HDMC e a Helton
Marzo. Violação aos artigos 195 e 196 do CTN. Dever de preenchimento dos requisitos legais do
ato administrativo. Nulidade. Dever do contribuinte de apresentação apenas de livros
obrigatórios. Violação a intimidade e ao seu sigilo.
Assevera que as autoridades fiscais enviaram para a “HMDC SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA, MÉDICOS E LABORATORIAL, CNPJ sob o n° 06.925.173/0001-05” o Termo de
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
36
Diligência Fiscal n° 02, recebido em 04 de abril de 2019, “reiterando o pedido de apresentação dos
documentos que supostamente não foram apresentados pela empresa do impugnante em face do
TDF 01, além de requerer informações relativas as operações que envolviam terceiros, além da
COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO”.
Assevera que em resposta, a representante da referida empresa “apresentou os
documentos requisitados, bem como informou que fora requerido ao Ministério Público a
liberação de acesso aos documentos da HMDC apreendidos para atender as demandas da RFB”.
Diz que “em relação às novas demandas, informou que as prestações de serviço a COOFSAUDE
foram realizadas pelo ora impugnante, além de informar que os sócios da HMDC foram
remunerados mediante distribuição de lucros”.
Alega a recorrente que foram enviados quatro termos de diligência para o recorrente e sua
empresa, HMDC. Em todos eles não foram possíveis verificar os requisitos do art. 5o da portaria
6.478 de 2017, expedida pela RFB.
Não foram identificados nos termos quaisquer tributos que seriam alvos do procedimento
fiscal. Não obstante a apresentação de diversos artigos na fundamentação do primeiro parágrafo
dos termos de diligência, tem-se que os dispositivos legais informados tratam de procedimento de
fiscalização do IR e de contribuições sociais, sem incluir a CSLL, IRPJ, contribuições previdenciárias.
Em verdade, a mera indicação do artigo 7o do Decreto Lei 70235/1972 serviu como base
para que os auditores iniciassem o procedimento fiscal, mas sem o devido cuidado de obedecer
aos requisitos previstos na portaria 6.478 de 2017.
Ademais, acrescenta que nem sequer fora enviado termo de diligência fiscal para os sócios
da HMDC de forma específica, razão pela qual a referida exigência se torna nula e demonstrativa
de abuso de poder da autoridade administrativa.
Além dessas nulidades descritas, a recorrente alega a violação à privacidade e à intimidade
dos sócios da HMDC. Os auditores, no termo de diligência 02 enviado a HMDC, requereram:
Em relação aos valores apresentados como sendo relativos à distribuição de
lucros, comprovar para cada um dos valores distribuídos a efetiva destinação dos
recursos.
Este item exigido pelos auditores, segundo a recorrente, não está de acordo com artigo
195 do CTN, isto porque a norma tributária permite que apenas os livros obrigatórios sejam alvo
de fiscalização pelos auditores fiscais.
9. Impossibilidade de apresentação de documentos por Helton Marzo Dourado Casaes.
Desconsideração dos documentos apresentados pela pessoa jurídica HMDC Serviços de
Assistência Odontológica, CNPJ no 06.25.173/0001-05. Conclusões sem suporte fático probatório
das infrações. Alegada prestação efetiva de serviço para outros tomadores. valor probante das
notas fiscais. Presunção. Apresentação de recibos. Outros valores além daqueles recebidos pela
Coofsaúde. Serviço 4.03 previsto na Lei Complementar no03/2000 de Feira de Santana/BA.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
37
Diante da leitura do TVF, que deu azo a este auto de infração ora combatido, tem-se que
foram requisitados diversos documentos em face do ora recorrente e da pessoa jurídica de que é
sócio administrador. Os termos de diligência direcionados a pessoa jurídica foram atendidos, mas
o termo de diligência direcionado a recorrente nem sequer chegou a seu conhecimento.
Alega que o recorrente estava incomunicável por conta da prisão preventiva que fora
decretada pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa
da comarca de Salvador/Ba, não podendo receber qualquer intimação da Receita Federal do
Brasil, posto que as intimações foram encaminhadas para a residência de sua genitora.
Além disso, menciona que se encontrava incomunicável desde dezembro de 2018 até o
presente momento, bem como houve busca e apreensão de diversos documentos e instrumentos
eletrônicos pessoais por conta de ordem judicial exarada no processo cautelar no 0346643-
95.2018.8.05.0001 e ratificada na decisão. Ademais, mencionou que o risco em relação ao COVID-
19, não foi possível se dirigir a sede de atendimento da RFB em Feira de Santana/BA.
Essas foram as razões pelas quais o recorrente não pode responder aos Termos de
Diligência emitidos pelos auditores que subscreveram o presente auto de infração.
Além de justificativas apresentadas em cada item da intimação, a recorrente acrescentou
que a referida pessoa jurídica, da qual é sócio administrador, foi constituída desde 12 de julho de
2004, muito antes da própria instituição da COOFSAUDE e alega que comprovou a efetiva
prestação de serviços.
Da análise das notas fiscais apresentadas junto à impugnação, alega a recorrente que
prestou serviços qualificados como 4.03 para outras empresas, como é o caso Odonto Health
Assistência, Amigo Assistência Médica, Gynetoco Assistência e EMEC Empreendimentos Médicos.
Assim, não se tem a exclusividade desse referido serviço prestado apenas para a COOFSAUDE.
Diante do exposto, alega que, sem a existência de provas aptas a demonstrar a constituição
da suposta infração realizada pelo recorrente que daria azo a responsabilidade perante este auto
de infração, não há que se falar em correspondência com a motivação do ato de lançamento,
dando ensejo a invalidação deste auto de infração.
10.Deficiência na descrição de suposta infração de forma específica na análise da participação
do recorrente. Investigação além dos fatos destacados no termo de fiscalização. Cargo de
coordenador de contratos de prestação de serviços da cooperativa. Procuração da diretoria com
poderes especiais.
Diante do interrogatório, tem-se que o recorrente prestava serviço para a Cooperativa
como coordenador de contratos, além de prestar o serviço de odontologia, como acima referido.
Em relação ao cargo de coordenador de contratos, trata-se de função específica dentro da
organização de uma empresa ou cooperativa, com vistas a facilitar e orientar o cumprimento dos
contratos celebrados com outros sujeitos.
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
38
Dessa forma, alega a recorrente que prestava serviço pra gerir os contratos da cooperativa,
coordenando a sua execução e manutenção, bem como elaborando relatórios. Cabe ressaltar,
inclusive, que fora escolhido para tal função, por conta de estar naquele período se especializando
em gestão de cooperativas e seus contratos, com o fim de garantir o melhor serviço prestado a
cooperativa.
Dessa forma, as funções de um coordenador de contrato no âmbito de uma cooperativa
não correspondem a um cargo de administrador ou de gerente desta. Isto porque as suas funções
são bem delimitadas e direcionadas ao cumprimento dos contratos celebrados com a cooperativa
e órgãos públicos ou entes privados. Mas para realizar tais funções perante os contratantes, o
recorrente precisava de procuração com poderes específicos concedida pelos diretores da
cooperativa ou por quem detinha poderes para tanto.
A comprovação de que as atividades do recorrente eram válidas está no fato de que o
auditor da RFB, no processo administrativo fiscal no 10530-728.422/2017-65, considerou-o como
sujeito que não poderia o impugnante retirar da base de cálculo do IRPF os valores recebidos a
título de diárias e ajuda de custo, haja vista a não eventualidade dos deslocamentos, bem como
diante da forma de cálculo dos valores sobre os montantes que recebia pelo serviço prestado à
COOFSAUDE.
Alega a recorrente que tais fatos devem ser considerados no julgamento deste auto de
infração, posto que se reconhece o ora recorrente como mero cooperado sem qualquer poder
para administrar a cooperativa.
11.Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição passiva indireta
ao recorrente. Impossibilidade de responsabilizar o cooperado não integrante do corpo diretivo
por dívidas tributárias da cooperativa. Inexistência de previsão de responsabilidade tributária
para suposto administrador de fato. Impossibilidade de imputação de responsabilidade por
infração.
O recorrente alega que em momento algum participou do conselho administrativo ou
diretivo da COOFSAÚDE, desde quando adentrou na cooperativa como cooperado até o presente
momento.
Ademais, o fato de ser coordenador de contratos não permite concluir que exercia cargo
de direção da cooperativa, tampouco o fato de prestar serviços odontológicos para a cooperativa.
A justificativa por receber valores volumosos pela realização de seus serviços como
odontólogo e coordenador de contratos não serve de alicerce para instituir a responsabilidade
tributária do recorrente. Como odontólogo recebia pelos serviços prestados a terceiros ou até
mesmo para os próprios cooperados, enquanto como coordenador de contratos recebia um valor
proveniente do serviço prestado, diárias e ajuda de custos, bem como uma comissão pela
celebração dos contratos – não há nada ilegal neste ponto.
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
39
Ocorre que os auditores que lavraram este auto de infração alegam que a responsabilidade
do recorrente pelas dívidas tributárias da cooperativa na qualidade de responsável solidário se
daria por conta de suposta administração de fato exercida pelo recorrente cooperado.
Alega que não houve delimitação específica da conduta do recorrente para caracterizar a
sujeição passiva na qualidade de responsável por interesse comum na situação que constituísse o
fato gerador da obrigação principal, ou no caso de ser designado expressamente por lei.
Em relação ao inciso I do art. 124 do CTN, demonstra-se que o recorrente apenas prestava
seu serviço como cooperado para terceiros e a favor da cooperativa, sendo no primeiro caso como
odontólogo e no segundo caso como coordenador de contratos da própria cooperativa. Dessa
forma, não só o impugnante deveria responder pelo interesse comum ao fato gerador que deu azo
a suposta infração tributária realizada pela cooperativa, mas também todos os cooperados que
possuíam interesse no desenvolvimento das atividades da cooperativa.
Por fim, o conceito de interesse comum, via de regra atrelado ao interesse jurídico, ou seja,
se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para
tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos. Dessa forma, não se poderia atrelar a responsabilidade ao impugnante, pois se
encontra nas seguintes situações: a) como prestador de serviço a cooperativa e aos cooperados,
como coordenador de contratos; b) prestador de serviços odontólogos a cooperados e a terceiros.
Em relação à responsabilidade pelo artigo 137 do CTN, alega que neste caso as autoridades
fiscais deveriam comprovar o colo do impugnante na realização das infrações contra o
ordenamento jurídico, afinal a norma determina que se comprove o dolo, o aspecto subjetivo do
agente para fins de imposição da responsabilidade solidária.
Aduz ainda, a recorrente que não possuía poder de comando da cooperativa instituído de
forma expressa no estatuto social, nem mesmo fora eleito como integrante dos órgãos que
tratavam da administração e direção da cooperativa. A mera gestão de contrato para melhor
cumpri-los em face dos órgãos públicos ou entes privados, bem como a participação em licitação
com procuração com poderes especiais para tanto não conduz a conclusão de era administrador
de fato, como pretende reconhecer os auditores.
Acrescenta que nunca foi integrante do conselho deliberativo, presidência, fiscal ou
diretivo, conformam atestam os documentos em anexo ao TVF, nem mesmo atuou sem
procuração com poderes específicos em licitações. Ademais, não há qualquer norma que
determine a imposição da incidência do artigo 135 do CTN em face de supostos “administradores
de fato”.
12. Ausência de tipicidade de conduta criminosa. Impossibilidade de se imputar o crime, pois
não é solidário e não tem infração em relação a ele. Não há dolo em relação ao não pagamento
do tributo O recorrente alega “que não caberia se falar em imposição de crimes contra a ordem
tributária em face” dele, pois “não se comprovam as condutas previstas no artigo 1o e 2o da Lei
8137/1990”.
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
40
Neste tópico, a recorrente alega que os auditores não lograram êxito em comprovar o dolo
por parte da recorrente em relação aos atos supostamente praticados para cometer as fraudes.
Nem mesmo os seus interrogatórios colacionados aos anexos do TVF que consubstancia
este auto de infração prestam a ratificar o suposto conluio que as autoridades administrativas
afirmam.
Ademais, sequer provaram que o impugnante era supostamente administrador de fato.
Segundo a recorrente, não se provou qualquer interesse comum (jurídico) entre o
impugnante e a COOFSAUDE que desse vazão ao fato de que fosse aplicar o artigo 124 do CTN
para responsabilização solidária, pois nenhum ato do impugnante levou ao não pagamento de
tributos. Nem mesmo se tem notícia de que o impugnante estava previsto como administrador,
gerente ou diretor da COOFSAUDE, ou realizou qualquer ato contrário ao estatuto.
Por fim, dispõe que, ainda que se considere que a responsabilidade criminal por conta da
ausência de pagamento de qualquer tributo pela cooperativa deva recair sobre o ora recorrente,
há que se observar que os responsáveis administrativos pela cooperativa em momento algum se
negaram a pagar tributos. Ademais, a cooperativa já existe desde 2005, cumprindo suas
obrigações tributárias a título de pagamento de tributo e de envio de declarações de forma
correta. Diante disso, se fosse uma cooperativa irregular ou criada para realização de alguma
fraude, desde o início de suas atividades o fisco atuaria com o fim de fiscalizar suas atividades e
impor a responsabilidade tributária a quem competia.
13.Caráter confiscatório da multa de 225%
Em síntese, a recorrente alega que as multas devem guardar proporção com o valor da
prestação tributária, sob pena de destruição da fonte pagadora, e violar a capacidade contributiva
e o princípio do não confisco. Sendo assim, mister se faz o reconhecimento da exorbitância da
multa de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre o valor total do tributo, e, portanto, da
necessidade de sua exclusão.
RESPONSÁVEL SALOMÃO ABUD DO VALLE -
Nos aspectos inerentes ao responsável Salomão Abud do Valle, doravante denominado
Salomão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, adotando às seguintes razões recursais:
“Os autos de infração lavrados contra a COOFSAÚDE - Cooperativa de Trabalho estão
lastreados em diversas acusações que já são objeto de processo penal do qual o recorrente é
parte e em relação às quais ele ainda não pôde exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem
ao devido processo legal, nem tampouco ao contraditório”.
Alega que “em que pese a decisão de primeira instância tenha entendido que “o fato de
alguns elementos de prova coletados em procedimentos e diligências realizados pelo Ministério
Público (GAECO) na esfera penal terem sido utilizados para fundamentar os lançamentos dos
créditos e as imputações de responsabilidade solidária efetuados nas autuações hostilizadas não
torna o julgamento das impugnações apresentadas contra estas (autuações) dependente do
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
41
resultado da ação penal ajuizada contra o Sr. Salomão Abud do Valle”, cumpre esclarecer que até
o momento o Recorrente não foi citado nos autos de onde foram colhidos tais elementos de
provas, não podendo ainda hoje, em relação a tais fatos e acusações, se manifestar nem se
defender, havendo no presente caso inconteste violação do seu direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal.”
Acrescenta que, “a decisão de primeira instância ainda não foram objeto de apreciação
pelo Poder Judiciário, nem o Recorrente pôde em relação a eles se manifestar ou se defender,
havendo a concreta possibilidade de serem anulados por vícios ou de serem afastados como meio
hábil de prova das acusações formuladas”.
Aduz que “em razão disto, fica também evidenciada a manifesta violação à ampla defesa
do Impugnante e por via reflexa a também manifesta violação ao devido processo legal e ao
contraditório com todas as garantias decorrentes, que lhe são expressamente asseguradas no art.
5o da Constituição Federal”.
Afirma que as autoridades fiscais, ao lhe imputarem responsabilidade solidária, não
esclareceram “de forma suficiente o que se deveria entender por 'gerência' no contexto da
cooperativa".
Assevera que, por não ser “sócio da pessoa jurídica autuada, a responsabilidade a si
imputada no presente lançamento, seja a solidária, seja a subsidiária, não se presume,
necessitando ser inequivocamente comprovada".
Afirma que, por não ser sócio, “ele não figura entre as pessoas enumeradas nos artigos 134
e 135 do CTN, não sendo possível nem cabível dele exigir o dever de fiscalizar nem de recolher os
tributos eventualmente devidos pela pessoa jurídica".
Afirma que os créditos lançados decorrem de ato ilegal porque “não foi observado o rito
processual legítimo para a desconsideração da personalidade jurídica”, que no seu entendimento
é “aquele previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil”.
Alega que a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional pressupõe “a observância dos procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.
Assevera que ante a falta de legislação específica que trate dos procedimentos
especificados no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, deveria ter sido
observado o rito processual estabelecido no Código de Processo Civil para desconsideração da
personalidade jurídica.
Aduz que como “a obrigação tributária decorre desta desconsideração da personalidade
jurídica e do posterior enquadramento como empresa (ato ilegal), é forçoso concluir que melhor
sorte não tem o lançamento nem os créditos dele decorrente, nulos desde a origem por violação
da estrita legalidade (art. 142, CTN)”.
Em resumo, os pedidos foram assim formulados:
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
42
Helton Marzo Dourado Casaes –
Que dê provimento no sentido de reformar a decisão administrativa proferida pela 14.a
turma da DRJ 09, a fim de julgar absolutamente improcedente o lançamento materializado nos
autos do processo administrativo tombado sob o n.o 10580.720892/2020-91.
Haroldo Mardem Dourado Casaes –
Que dê provimento no sentido de invalidar a decisão de primeiro grau em função da
violação ao contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do direito à prova, em
razão de não se ter acolhido o pedido de determinação para juntada de documentos e não se ter
deferido a realização da prova pericial, na forma requerida na impugnação, determinando-se, por
esse motivo, o retorno dos autos à primeira instância a fim de sejam juntados os documentos
solicitados, bem assim produzida a prova pericial requerida desde a defesa administrativa
apresentada pelo ora recorrente.
Que decrete a invalidade do auto de infração tombado sob o n. o 10580.720892/2020-91,
por todos os vícios apontados acima na defesa e reafirmados neste recurso, tanto pelos que
implicam violação às garantias constitucionais do processo e do procedimento como pelos que
exprimem violação de princípios e regras aplicáveis à ação fiscal.
Que dê provimento ao presente recurso, decrete a invalidade do auto de infração tombado
sob o n.o 10580.720892/2020-91, em função dos inúmeros vícios de motivo e motivação expostos
na impugnação e minuciosamente reiterados nestas razões de recurso, com a redarguição dos
fundamentos da decisão de primeiro grau impugnada.
Que dê provimento ao presente recurso voluntário, reconhecendo a ausência de
responsabilidade tributária solidária ou subsidiária de Haroldo Mardem Dourado Casaes, na forma
do art. 124, inciso II, e art. 135, inciso III, ambos do CTN, pelos diversos motivos expendidos na
impugnação e minuciosamente reiterados nestas razões de recurso, com a redarguição dos
fundamentos da decisão de primeiro grau ora impugnada, relacionados tanto à ausência de
conduta, como a ausência de prova de incorrência nos mencionados dispositivos legais, excluindo-
o da sujeição passiva dos créditos ora impugnados.
Que dê provimento ao presente recurso para:
(a) determinar a exclusão da base de cálculo dos tributos objeto do lançamento impugnado
de todas as parcelas apontadas na defesa e minuciosamente reiterados nestas razões de recurso,
com a redarguição dos fundamentos da decisão de primeiro grau ora impugnada conforme
fundamentação supra;
(b) determinar a exclusão da aplicação da multa de ofício, de 75% (setenta e cinco por
cento) prevista no art. 44, inciso i, da lei federal n.o 9.430/1996 – e, consequentemente, todas as
demais –, pelos motivos anteriormente expostos, máxime pela ausência de qualquer elemento
subjetivo por parte do ora recorrente;
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
43
(c) determinar a exclusão da aplicação da qualificação da sanção prevista no §1.o do art. 44
da lei federal n.o 9.430/1996 haja vista a absoluta ausência de dolo, fraude ou conluio por parte do
ora recorrente;
(d) determinar a exclusão da aplicação do agravamento da sanção prevista no §2.o do art.
44 da lei federal n.o 9.430/1996, mercê nos motivos expostos acima, principalmente em razão de a
intimação a que alude o preceito não ter sido dirigida ou recebida pelo ora recorrente, o qual
respondera à única intimação fiscal que recebera durante a ação fiscal;
(e) excluir a multa de 225% (duzentos e vinte cinco por cento) sobre o valor do tributo
aplicada com base no art. 44, inciso i, §§1.o e 2.o, da lei federal n.o 9.430/1996, em razão de seu
nítido caráter confiscatório irrazoável e desproporcional;
(f) limitar a responsabilidade do recorrente, aos fatos geradores ocorridos até 16/09/2015,
data em que apresentou a renúncia ao cargo de diretor vice-presidente da Coofsaúde Cooperativa
de Trabalho (CNPJ/MF sob o n.o 07.747.357/0001-87).
Salomão Abud do Valle –
Requer que seja declarada a nulidade do Acórdão 109-005.320 DRJ09, do respectivo termo
de atribuições solidária por falta dos pressupostos de validade; ou julgar improcedentes os autos
de infração; ou excluir a sua responsabilidade solidária; ou ainda deixar de aplicar-lhe as
penalidades agravadas e qualificadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Juízo de Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
Os Recursos Voluntários reúnem os pressupostos de admissibilidade previstos na legislação
e dele, portanto, tomo conhecimento.
Em relação ao responsável, Helton Marzo Dourado Casaes, que foi intimado do teor do
acórdão recorrido em 29/04/2021 (quinta-feira), apresentando o Recurso Voluntário no dia
17/05/2021, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Em relação ao responsável, Salomão Abud do Valle, o mesmo foi intimado do teor do
acórdão recorrido em 29/04/2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 31/05/2021
(segunda-feira), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Em relação ao responsável, Haroldo Mardem Dourado Casaes, o mesmo foi intimado do
teor do acórdão recorrido em 29/04/2021 (quinta-feira), apresentando o Recurso Voluntário no
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
44
dia 29/05/2021, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Dito isso, observo que os recursos atendem os requisitos de admissibilidade, portanto,
deles conheço e passo a análise das preliminares.
PRELIMINARES
Inicialmente, cabe destacar que os processos no 10530.727840/2019-05,
10530.722356/2020-15, 10580.720898/2020-68, 10530.727842/2019-96, 10580.720892/2020-91,
10530.722358/2020-12, todos estes (processos) foram distribuídos para essa Turma de
Julgamento e para o mesmo relator, não havendo qualquer risco de ocorrerem julgamentos
conflitantes. Sendo assim, passo à análise, individualmente, de cada item, depreendido das peças
recursais.
DO RESPONSÁVEL HELTON MARZO DOURADO CASAES
Nos aspectos inerentes ao responsável Helton Marzo Dourado Casaes, as
preliminares e o mérito estão assim elencados:
ACERCA DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TDPF SOBRE A CSLL E DA ATUAÇÃO FISCAL ALÉM
DOS LIMITES FIXADOS NO TDPF
A Recorrente em sua peça defensiva alegou que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal não continha ordem para fiscalização da CSLL, e que em nenhum momento,
antes da lavratura do auto de infração, foi dado ciência ao sujeito passivo acerca dos tributos
objeto de fiscalização.
Alega o fato de o contribuinte só poder se insurgir contra a exigência fiscal após o
lançamento não lhe tira o direito de suscitar a ilegalidade dos atos praticados antes do
lançamento.
Neste caso, repiso os mesmos argumentos adotados pela decisão do julgamento de
piso, pois a recorrente nada inovou em sua linha argumentativa.
Quando o procedimento de fiscalização, relativo a tributo objeto do TDPF,
identificar infração relativa a outro tributo, com base nos mesmos elementos de prova, estes
serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa no TDPF.
Ainda que, o lançamento relativo a CSLL não tenha sido indicado originalmente no
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal como objeto da ação fiscal, o que, no presente caso,
atestam que as infrações apuradas em relação ao IRPJ também configuram, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações às normas da CSLL.
Observa-se, portanto, que se configurou a situação prevista no artigo 8o da Portaria
RFB no 6.478/2017, que prevê uma exceção ao que é disposto no §2o do artigo 5o da mesma
Portaria.
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
45
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento do direito a ampla defesa e ao
contraditório, até porque esse direito, no âmbito do procedimento fiscal, deve ser exercido após o
lançamento, ou seja, quando se instaura o litígio.

Da mesma forma, é cediço que é totalmente improcedente a alegação da
recorrente de que as diligências efetuadas durante o procedimento de fiscalização seriam nulas
devido a suposto vício no TDPF.
DA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL
Em relação à alegação de nulidade por indevido compartilhamento de informações,
depoimentos e outros elementos probatórios colhidos de autos processuais dos quais a recorrente
não é parte ou de autos nos quais ela ainda não pôde se defender (Notas Técnicas da CGU), dispõe
que as provas utilizadas nos lançamentos foram obtidas por meio ilícito, restando eivado de
ilegalidade o lançamento fiscal, que deve ser anulado.
No entanto, há de se observar, que a recorrente desconsiderou o fato de que os
elementos de prova provenientes das Notas Técnicas da CGU 5097/2018 e 5108/2018 ocorreram
após a fiscalização efetuada pela CGU e, ainda no curso da fiscalização tributária, ainda não
podendo se falar em instauração do litígio ou em eventuais acusados.
Portanto, não há que se falar em violação a ampla defesa e ao contraditório, pois, o
inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, assegura apenas aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA COOPERATIVA E DO INDEVIDO
ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e seu
posterior enquadramento como empresa, a decisão de primeira instância alega que os atos foram
realizados com base legal, de acordo com as prerrogativas legais conferidas à autoridade fiscal
pelos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional:
“Cabe ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos
142 e 149 do Código Tributário Nacional, as autoridades fiscais (auditores-fiscais
da RFB) têm o poder-dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática
apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material,
em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a
“homologação tácita” de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando
posteriores verificações quanto à real natureza das operações e fatos pertinentes.
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
46
Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo as atividades de fiscalização
da Receita Federal do Brasil.” (pag. 116)
Ademais, a recorrente alega que “apresentou anexa à sua defesa, farta
documentação demonstrando a perfeita adequação da sua realidade fática à sua forma societária
de constituição, demonstrada, segundo alega, o cumprimento de todos os requisitos legais”.

Quanto aos documentos apresentados, a realidade fática e formal da cooperativa
não foi comprovada em sua totalidade. Não obstante, o enquadramento da eventual cooperativa
equiparada a sociedade empresária, não tem o condão de afastar o lançamento tributário, tendo
em vista os atos empreendidos à título de prestação de serviços a terceiros por cooperativa de
trabalho não podendo ser enquadrado.

Tal entendimento encontra guarida jurisprudencial no âmbito do Carf, conforme
assim demonstrado, falecendo razão à recorrente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2010 COOPERATIVA DE TRABALHO. ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS.
SEGREGAÇÃO DOS VALORES.
Pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1.036, do CPC/2015), o entendimento de que o
IRPJ incide sobre as receitas oriundas de atos não cooperativos realizados pelas
cooperativas de trabalho, cabe ao contribuinte segregar referida rubrica da que
registra os rendimentos derivados de atos cooperativos, de forma a impor sobre
os primeiros a necessária tributação. Verificado nos autos, mediante diligência
realizada, a correta separação das duas receitas, impõe-se afastar a tributação
sobre o resultado derivado de atos cooperativos e manter os que digam respeito
a atos não cooperativos. Lançamento procedente em parte.
(...) (Acórdão no 1402-004.329, CARF, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento. Relator Paulo Mateus Ciccone. Sessão de 11 de dezembro
de 2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIROS TOMADORES.
ATO NÃO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como aqueles
praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a incidência de tributos,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ.
Os valores recebidos pelas cooperativas de trabalho, por serviço prestado por
seus associados a outra pessoa, associada ou não, por se tratar de ato não
cooperativo, estão sujeitos ao IRPJ.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
47
(...) Acórdão no 9101-004.349, CARF, 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
da 1a Seção. Relatora: Viviane Vidal Wagner. Sessão de 11 de setembro de 2019.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
Neste ponto, a Recorrente reitera o pedido de realização de perícia contábil para o fim de
determinar com clareza e segurança a exigência fiscal e elabora três quesitos:
1o) Os pagamentos feitos às pessoas físicas glosados no presente lançamento são
os mesmos que integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e do
IR Fonte (35%)? (Vide PAFs 10530-727.840/2019-96 e 10580-724.539.2019-46)
2o) Os totais das diferenças GFIP X BANCO dos anos de 2015 e 2016 (cf anexo 01
do TIF 04) foram glosados integralmente no ano de 2015?
3o) Os valores pagos no banco a título de indenizações e condenações trabalhistas
aos respectivos reclamantes e/ou a seus advogados conforme atas e sentenças
anexas aos processos e à presente impugnação foram objeto de glosa no presente
lançamento?
Não obstante, os quesitos apresentados foram apresentados, conforme circunscreve os
aspectos normativos, há de se observar que se trata de questões esclarecidas com base em
elementos que a própria recorrente já dispunha ou compele a própria recorrente.
Senão vejamos:
No primeiro quesito, depreende-se do auto de infração - lançamento de IRRF, nenhuma
indicação referente aos valores tratados no item 9 do TVF. Não obstante, em relação às
contribuições sociais previdenciárias, o TVF indica que os valores tratados foram considerados
para fins de lançamento de contribuições sociais previdenciárias.
Quanto ao segundo quesito, observa-se que não foi considerado nenhum
pagamento/despesa de 2016 no lançamento dos autos de infração hostilizados;
Por fim, no último quesito, a própria recorrente juntou os elementos, cujos valores
totalizados fl. 3714 e fls. 3945 a 3959 certificam valores pagos “no banco a título de indenizações e
condenações trabalhistas aos respectivos reclamantes e/ou a seus advogados”.
Desta forma, não cabe acrescentar ou esclarecer qualquer item, cuja prova foi acostada
aos autos, bem como é dever de prestação por parte da própria recorrente.
Na sequência, a recorrente suscita a necessidade da realização da perícia contábil, pois
alega que a fiscalização produziu dois documentos; o primeiro, com valor expressivamente menor,
e o segundo, bem maior do que o primeiro, disse que se refere somente ao ano de 2015.
Neste caso, os documentos serão abordados e tratados, especificamente, nos itens
referentes ao mérito.
MÉRITO
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
48
DA CONCOMITÂNCIA DE LANÇAMENTOS DE IRRF, IRPJ/CSLL E CPP
A respeito deste ponto, cumpre observar que é de conhecimento que os três tributos
têm hipóteses de incidência distintas, a questão de que se cuida no caso presente não é essa, mas
a de não ser possível haver as três incidências simultaneamente sobre as mesmas operações; pois
ou as operações se referem a pagamentos não identificados ou se referem a pagamentos de
supostos salários ou se referem a despesas não comprovadas, não sendo possível, dessa forma,
classificar uma única operação sob três aspectos distintos e auto excludentes.
Irresignada, dispõe que os três lançamentos recaíram simultaneamente sobre os
valores transferidos no banco para pessoas físicas declaradas ou não em GFIP e sobre os valores
contabilizados como despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas mediante a emissão de
nota fiscal.
Nestes casos, adianto que a premissa adota pela recorrente, está profundamente
equivocada, conforme já exarado e contemplado no Acórdão de piso:
Da análise do TVF e dos autos de infração lavrados relativos a IRPJ/CSLL, IRRF
(processo 10530.727842/2019-96) e Contribuição Social Previdenciária Patronal
(processo 10580.724539/2019-46) observa-se que, ao contrário do que alega a
Autuada, não ocorreu a incidência de forma conjunta de IRRF e Contribuição
Social Previdenciária Patronal sobre nenhum dos valores considerados nas bases
de cálculo dos autos de infração relativos a IRPJ/CSLL.
Isso porque, da análise deles (TVF e autos de infração) depreende-se que não
ocorreu exigência de Contribuição Social Previdenciária Patronal sobre as
despesas a que fazem menção os itens 8.1 e 8.4 a 8.17 do TVF, e que não ocorreu
exigência de IRRF sobre os valores a que faz menção o item 9 do TVF.
Resta evidente, portanto, que são totalmente despropositadas as alegações
apresentadas pela Autuada contra essa suposta exigência cumulativa de IRRF e
Contribuição Social Previdenciária Patronal sobre valores considerados nas bases
de cálculo dos autos de infração relativos a IRPJ/CSLL.
As alegações da Autuada de que não poderia ser efetuado o lançamento
concomitante de IRPJ/CSLL e IRRF, por suas vezes, carecem de razão.
É que a Autuada figura, na espécie, como contribuinte do IRPJ/CSLL e foi autuada
em face da ocorrência de fatos que implicam a adição de despesas não
comprovadas ao lucro real apurado no período em relevo, ao passo que figura
como responsável pelo IRRF no caso de pagamentos cuja operação/causa não é
comprovada, hipótese em que, por se dar exclusivamente na fonte a incidência do
imposto, a fonte pagadora responsável pela retenção (no caso, a Autuada)
substitui o contribuinte (beneficiário não identificado) desde logo, no momento
em que surge a obrigação tributária, porém na condição de responsável.

Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
49

Sendo assim, não há que se falar em mesma incidência, pois, o IRRF exigido na
condição de responsável não se desincumbiu de seu dever de comprovar a operação/causa de
pagamento e o IRPJ/CSLL exigidos na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou
em montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram
regularmente comprovadas.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
(Acórdão 1402-003.692, Relator Marco Rogério Borges, Sessão de 22/01/2019)
IRRF E GLOSA DE DESPESAS AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
(Acórdão 1401-003.046, Relator Abel Nunes de Oliveira Neto, Sessão de
12/12/2018)
Assim, não procede a alegação, pois, de acordo com o caso em tela, os fatos geradores são,
portanto, distintos.

CARÁTER CONFISCATÓRIO DA ALÍQUOTA INTEGRAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
SOBRE OS VALORES PAGOS, VIOLANDO-SE O ART. 150, INCISO IV, DA CF/88
Dessarte, a fórmula de cobrança do tributo, em face da fonte pagadora, no montante
correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o total pago à beneficiário não identificado
ou quando não for comprovado sua causa. Alega a recorrente o confisco, máxime porque não
revela a fonte capacidade contributiva na operação.
Some-se a isso, no caso concreto, a aplicação da multa no patamar de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento), de sorte que, como valor final, há mais 100% (cem por cento) do valor
pago – para ser mais preciso, 113,75% (cento e treze inteiros e setenta e cinco décimos por cento)
do total do valor pago ao terceiro, afora a atualização e a contabilização de juros de mora, ambos
pela taxa SELIC.
Nesse caso, o Princípio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, da
Constituição Federal, que veda à União utilizar tributo com efeito de confisco. É descabida a
alegação de confisco quanto à exigência da multa, pois a vedação estabelecida na Constituição
Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado o
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
50
Além disso, é de se ressaltar que a multa é devida em face da infração à legislação
tributária e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável
o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Portanto, a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, se refere
a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato ilícito.
Com relação a alíquota de 35% ter caráter confiscatório, mais uma vez equivoca-se a
suplicante, pois a atividade de fiscalização da autoridade tributária é vinculada à Lei, de forma que
tal exigência decorreu exatamente da aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1985, o qual assim
dispõe, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a norma determina que a pessoa
jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis e
idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título
de pagamento sem causa.
Correto, portanto, o cálculo realizado, falecendo a alegação do Princípio do Confisco.
Rejeitam-se, pois, tais alegações.
IDENTIFICAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS E DAS CAUSAS DE PAGAMENTO
Quanto à exigência do IRRF, alega a recorrente que a própria autuação implica uma
profunda contradição: motiva a exigência do mencionado tributo em razão de ter detectado
pagamentos supostamente sem a identificação do beneficiário, e assim como sem a comprovação
da causa.
Alega a recorrente, que no próprio item 8 do TVF, a autoridade fazendária identifica as
pessoas jurídicas destinatárias dos pagamentos; de igual modo, indica que as aludidas empresas
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
51
emitiram notas fiscais pelos serviços prestados, com o descritivo dos serviços prestados ou das
mercadorias adquiridas.
Senão vejamos:
A acusação fiscal se preocupou em detalhar, minuciosamente, como ocorreu a não
identificação da causa e/ou do beneficiário:
Com base na análise da contabilidade, identificamos expressiva e incompatível
repasse de recursos registrados como tendo sido destinados a Pessoas Jurídicas,
como demonstrado em seguida, sem que tenha sido possível demonstrar a
efetiva prestação de serviços correspondentes, consequentemente, sem
qualquer possibilidade de vinculação aos objetivos definidos estatutariamente.
Parte dos recursos transitou por contas de passivo com identificação dos
destinatários, outra transitou em contas de “Despesas com Serviços Pessoa
Jurídica” ou “Despesas com Material de Consumo”, tendo como contrapartida
contas Banco ou Caixa.
Destes recursos que transitaram diretamente das contas de despesas, uma parte
foi possível identificar os destinatários com base em descrição no histórico.
Aqueles relacionados a destinação a empresas objeto de diligência fiscal, itens
08.2 a 08.16, estão indicados nos respectivos itens. Em relação a outras pessoas
jurídicas não identificadas nem pela descrição da conta, tampouco pelo histórico,
estão sendo tratadas nos itens 08.1 e 08.17.
Com base na contabilidade da COOFSAUDE, foram identificadas e selecionadas,
em função da materialidade ou do vínculo com administradores ou pessoas
relacionadas, pessoas jurídicas destinatárias de recursos oriundos da COOFSAUDE,
itens 08.2 a 08.16, face às quais foram abertos procedimentos de diligência
descritos nos respectivos itens.
Merece destaque que, uma parte significativa das destinações de recursos objeto
de análise no curso da presente fiscalização não transitaram contabilmente por
contas “Banco”, tendo sido registradas transferências diretamente a partir da
conta “Caixa”.
Causou estranheza os vultosos pagamentos realizados, entre 27 a 29/12/2016, a
empresas do grupo de pessoas relacionadas à COOFSAUDE. Chama a atenção que,
justamente, na época havia sido deferido o pedido do MPE/BA para quebra de
sigilo bancário, sendo que uma das instituições bancárias demandadas foi o
SICOOB, a qual, segundo investigações conduzidas pelo MPE/BA, fazia parte do
esquema de desvios de recursos da COOFSAUDE, e, há indícios de que os
dirigentes dos SICOOB teriam alertado aos dirigentes da COOFSAUDE sobre as
medidas cautelares. O que chama atenção nestes pagamentos, é o fato todas as
empresas beneficiadas vinculam-se aos dirigentes da COOFSAUDE e, os
pagamentos mensais anteriores foi muito inferior ao pago em três dias, no apagar
das luzes do ano de 2016.
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
52
Somando-se a isto, a maioria dos pagamentos não transitou pela conta “Banco”
do Ativo e sim pela conta “Caixa”, caracterizando, com clareza solar, a fraude
perpetrada pelo grupo que se beneficiou dos lucros/sobras da COOFSAUDE.
(...)
Foram identificados nas notas de combustível apreendidas na empresa ABUD e
CIA, algumas notas emitidas pelo Posto Piraí em nome da COOFSAUDE, em
veículos de propriedade da ABUD, assim como no Controle de Viagens fornecidos
pela ELS o abastecimento no posto Piraí, não sendo apresentados as NF. Há quase
um milhão em pagamentos pela COOFSAUDE para o Posto Pirai, sendo ela
proprietária, apenas, de uma moto, não possuindo qualquer outro veículo, tanto
próprio, quanto locado, cujo contrato preveja o abastecimento. Estes pagamentos
suspeitos a título de combustíveis serão tratados no item 08.17 abaixo.
Neste caso, portanto, penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do
IRRF não alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a legislação
expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos efetuados a pessoas identificadas,
sempre que não for comprovada a operação ou a sua causa, o que é o caso.
Noutro giro, no item 9 do TVF, por sua vez, a própria fiscalização refere-se tanto à
identificação dos destinatários, como às causas do pagamento. Neste caso, o TVF refere-se à
destinação de recursos – pessoas físicas.
O que se verifica, portanto, é que pessoas físicas indicadas, não demonstram qualquer
vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE e, com base nos demonstrativos contábeis
da COOFSAUDE, em cada contrato vinculado, estão registrados os custos com os serviços
prestados, classificados em” Dispêndios de Cooperados” e “Diárias”.
Como exemplo, depreendido do TVF, na planilha contida no Anexo 02 ao TIF-05, estão
contidos pagamentos registrados como tendo sido efetuados ao CPF- 000.000.001-91, que é um
CPF inválido.
Do batimento com os extratos da COOFSAUDE, obtidos através de RMF, foi identificado
uma “coincidência” de parte de valores e datas com transferências para outras contas da própria
COOFSAUDE.
Desta forma, a acusação fiscal ainda considerou, “já que existe a dúvida quanto a serem
estes valores, inicialmente considerados como sendo destinados a contribuintes pessoas físicas”, a
exclusão da totalidade destes valores do montante dos valores considerados como despesas
indedutíveis utilizados na apuração da base de cálculo do lançamento correspondente.
Sendo assim, não identificado o beneficiário e/ou não demonstrada a ocorrência da
operação (efetivo pagamento), há a incidência do IR-Fonte, nos termos do artigo 61, da Lei no
8.981/1995.
Diante da estrutura lógica no qual está inserido, cumpre observar que o artigo 61 da Lei no
8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas como “ponte” ou
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
53
como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que não permitam identificar os efetivos
beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da renda e sua tributação.
Por essas razões, entendo que não merecem prosperar às alegações do contribuinte.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTAS QUALIFICADA E AGRAVADA
Quanto a multa qualificada, a recorrente menciona que não há provas nos autos obtidas
por meios lícitos e com respeito das garantias constitucionais dos envolvidos acerca da alegada
ocorrência de sonegação, fraude e conluio; além disto, suscita que as provas apresentadas pela
Recorrente demonstram a sua regularidade formal, jurídica e fática.
Além disto, menciona que a multa qualificada foi aplicada indevidamente, pois não há
divergências em GIFP nem pagamentos omitidos nem despesas não comprovadas.
Quanto a multa agravada, a Recorrente sustenta que, durante todo o procedimento
administrativo fiscal, agiu com boa-fé e com disposição de atender a fiscalização, tanto é, que
respondeu as intimações na medida de suas possibilidades, e quando esteve impossibilitada por
razões que fugiram totalmente ao seu controle, sempre agiu com transparência e justificou ao
Fisco que suas impossibilidades decorriam das medidas cautelares sofridas no ano de 2018, as
quais repercutiram inclusive no exercício de suas atividades operacionais, no pagamento de
salários da equipe, de cooperados e dos profissionais envolvidos no atendimento de tais
intimações.
No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a aplicação
desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a aplicação
desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do
tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável à vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco,
com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir
uma finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a
conduta descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo
do tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é
indispensável que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo
legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
54
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' " Ou seja, é preciso
querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei.
Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a vontade,
elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo,
que e o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a
vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a
consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto
e, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A
previsão, isto é, a consciência, deve abranger correta e completamente todos os
elementos essenciais do tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A
vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é
impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na
nossa mente, pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha
dorsal da ação final, considerando que a finalidade se baseia na capacidade de
vontade de prever, dentro de certos limites, as consequências de sua intervenção
no curso causal e de dirigi-la, por conseguinte, conforme um piano, à consecução
de um fim.
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
Como observa Leandro Paulsen, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o
emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
55
constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de
multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não
apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica
responsabilização penal.
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa, faz-se necessário a
comprovação de uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010).
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
56
No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que a infração
apurada configura sonegação e fraude (art. 71 e 72 da Lei 402, de 1964). A seguir o detalhamento
dos fundamentos:
[...]
No item 13 estão apresentados os elementos que evidenciam a participação de
seus dirigentes, imputados como sujeitos passivos solidários, demonstrando a
transferência de recursos em benefício próprio e em detrimento da imposição de
destinação de sobras aos associados cooperativados, evidenciando a intenção
dolosa em fraudar a natureza Cooperativista da COOFSAUDE, consequentemente
a intenção em sonegar os tributos devidos, utilizando-se de uma falsa condição de
cooperativa para reduzir a carga tributária que seria devida.
[...]
Restou, caraterizada a prática de conluio, prevista no art. 73 da lei no 4.502, de
1964. Restou claro o ajuste doloso entre as pessoas já mencionadas (interpostas
pessoas, reais beneficiários e dirigentes de empresas de fachada), para a prática
da sonegação e fraude. Como exemplo de conluio podemos exemplificar a
suposta contratação pela COOFSAUDE das empresas Clínica Médica Nascimento
Cruz e JIT, exaustivamente relatados nos itens 8.12 e 814 acima, respectivamente.
De acordo com a declaração dos dirigentes destas empresas houve um ajuste
doloso entre eles e os dirigentes da COOFSAUDE com a única finalidade de desviar
recursos.
Não há dúvidas da intenção dos administradores e reais beneficiários da
COOFSAUDE em impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador de Contribuição Previdenciária e demais tributos,
modificando as suas características essenciais e estas condutas foram cometidas
de forma dolosa pelo Contribuinte, conforme exaustivamente fundamentado
acima.
Em linhas gerais, chegou-se à conclusão de que a COOFSAÚDE é uma empresa
travestida de cooperativa, criada por (1) Haroldo Mardem Dourado Casaes, com o
apoio de seu irmão (3) Helton Marzo Dourado Casaes e do operador (2) Salomão
Abud do Valle, que se beneficiou vencendo seguidas licitações superestimadas e
direcionadas, neste ponto contando com o apoio do Presidente da CPL –
Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Antônio Rosa de Assis, da
Secretária de Saúde Denise Lima Mascarenhas e dos Procuradores Jurídicos José
Gil Ramos Lima da Penha e Cleudson Santos Almeida, além de outros agentes que
viabilizavam os repasses decorrentes dos contratos, ainda que à vista de notas
fiscais falsas, o que propiciou excedentes financeiros que eram, mediante o know-
how e maquiagem contábil oferecidos pelo contador (4) Robson Xavier de
Oliveira, repassados via transferências bancárias e saques/depósitos, estes
executados pelos office-boys (5) Januário do Amor Divino e (6) Cléber de Oliveira
Reis, para os “laranjas” Rogério Luciano Dantas Pina, Diego Januário Figueiredo da
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
57
Silva, Aberaldo Rodrigues Figueiredo, Fernando de Argollo Nobre Filho e Everaldo
Lopes de Santana ou pessoas jurídicas a ele vinculadas e de constituição
ideologicamente falsa, como a AGMED SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS EIRELI ME, ALCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ARPO SERVIÇOS E
PROCESSAMENTOS LTDA, ABUD ARGOLLO SERVIÇOS E TREINAMENTOS EPP, RD
TREINAMENTO GERENCIAL E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ABUD TRANSPORTES
(ABUD E CIA LTDA), ELS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, DIEGO JANUÁRIO
EIRELI, entre outras, nas quais aquele capital era “lavado” para posterior regresso
aos principais beneficiários, que enfim alcançaram um padrão de vida de
ostentação e constituíram um patrimônio assustador em poucos anos, composto
de imóveis e veículos de luxo e até mesmo aeronaves e embarcações.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos e a descrição dos fatos
demonstram que a conduta da recorrente é dolosa. No caso, tem-se um elemento adicional, a
utilização de interposta pessoa, de documentos falsos e com objetivo evidente de sonegar
tributos. Tal conduta enquadra-se no tipo denominado sonegação, que atrai a inteligência da
Súmula Carf no 34 e, com efeito, a multa qualificada de 150%.
No entanto, a Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada
(gênero) com duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i)
conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii)
conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois
anos, multa de 150%.
Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio.
Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa de
150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte, cujo
teor estabelece que “A legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros
[...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que permite aplicação
retroativa.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
58
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado
acima.
Assim, nego provimento à matéria.
Quanto a multa agravada, a autoridade fiscal também considerou o disposto no art.
44, § 2o da Lei 9.430/96, alegando que a COOFSAUDE, regularmente intimada, deixou de atender
às exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas
foram agravadas em 50%.
Com efeito, é indiscutível que o contribuinte deixou de atender a partir do Termo
de Intimação Fiscal 04. Todavia, tal fato por si só não é suficiente, a nosso ver, para o agravamento
da multa. Em outras palavras, não é o não atendimento à fiscalização que justifica a multa
agravada, mas sim o embaraço à fiscalização.
Nesse ponto, convém ressaltar que o Fisco dispunha de toda a documentação que
serviu de base para o presente lançamento, assistindo razão à recorrente, quanto a não
manutenção do agravamento da multa.
MEDIDA DE ARROLAMENTO – EXIGÊNCIA DOS 30% DO VALOR DÉBITO
O recorrente Helton Marzo Dourado Casaes se insurgiu contra o arrolamento de
bens que teria sido realizado pelas autoridades fiscais, sobretudo contra a exigência de depósito
prévio (ou arrolamento de bens) no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
débito tributário discutido na esfera administrativa como requisito de admissibilidade inexorável
ao conhecimento do recurso.
Cabe esclarecer, todavia, que não compete a esta instância de julgamento decidir
sobre procedimentos atinentes ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, conforme se
depreende da sumula CARF no 109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Diante do exposto, resta evidente que a alegação apresentada pelo recorrente
contra arrolamento de bens que teria sido realizado pelas autoridades fiscais não deve ser
apreciada no presente voto, falecendo, assim, razão ao recorrente.
PROVAS OBTIDAS EM DESRESPEITO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Alega a recorrente, que no curso do procedimento fiscal, não lhe foi dado a
oportunidade de se manifestar no momento da oitiva dos interrogados ou das testemunhas dos
processos trabalhistas. Em outras palavras, foram violados o contraditório e a ampla defesa, bem
como o devido processo legal.
Acrescenta que:
O processo administrativo referente ao relatório da CGU para averiguação da
regularidade da COOFSAUDE fora realizado sem a oitiva dos investigados e dos sujeitos apontados
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
59
como sujeitos passivos neste auto de infração. Como a própria Nota Técnica no 5097/2018 (anexo
6.1) aponta, fora realizada a fiscalização no âmbito da secretaria de saúde da Prefeitura de Feira
de Santana quanto a atuação de cooperativas de trabalho da área da saúde.
Num primeiro momento, só foram analisados os contratos de duas cooperativas: a
COOFSAUDE e REDESAUDE, sem qualquer interrogatório dos cooperados. Ademais, tratou-se de
equívocos realizados pela própria administração municipal quanto a regularidade do
procedimento licitatório.
Além disso, a situação que poderia refletir na área fiscal corresponderia aos valores
obtidos a título de suposto superfaturamento dos contratos. Mas tal item só foi analisado em face
do período de janeiro de 2016 a junho de 2017 – período não englobado na presente autuação
(exercício de 2015).
O ora recorrente foi indicado como representante da COOFSAUDE nas
concorrências públicas no 003/2016 e 006/2015, mas não foi ouvido pelos auditores.
Em outras palavras, fora um relatório construído com base em informações
provenientes da análise dos contratos e editais criados pela própria Prefeitura de Feira de
Santana, bem como diante de oitivas de depoimentos de Evandro Alves de Oliveira, Marcos
Moreira de Sousa, Haroldo Mardem Dourado Casaes e Eugênio Nascimento Ramalho. Mas em
nenhum momento fora ouvido Helton Marzo Dourado Casaes.
Ainda sobre as provas obtidas por meio de processos administrativos sem a
participação do ora impugnante para que pudesse se manifestar sobre as provas produzidas em
seu desfavor, há o auto de infração no 21.623.898-6 proveniente de fiscalização do Ministério do
Trabalho na sede da cooperativa, no local de trabalho situado na Fundação Hospitalar de Feira de
Santana, análise de documentos e de entrevista com preposto. Ademais, só foram mencionados
os exercícios de 2016 e 2017, de forma que não se pode ter como elemento probatório do
exercício de 2015 este referido relatório.
Mas não é só. Os documentos anexados e enumerados em 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 nos
itens ao TFV se encontram com páginas com numeração avulsas, de forma que faltam páginas do
relatório, não sendo possível a compreensão do texto na sua íntegra. Isso significa violação ao
acesso à informação para fins de realização do contraditório na oportunidade desta impugnação.
Sobre a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho mencionada
no TFV, apenas fora apensada a inicial. O próprio TFV confirma que a origem da ACP é o inquérito
civil no 000066.2009.05.006/3. Ou seja, foram analisados anos anteriores ao próprio exercício alvo
da presente autuação. Isso significa que não pode tal prova embasar a autuação para
desconsiderar a cooperativa como tal no exercício de 2015, posto que não é apta para provar a
verdade jurídica a ser considerada para fins de incidência da norma tributária.
Cabe ressaltar que os auditores fiscais da RFB relatam que houve uma sentença da
referida ACP proferida em 06/02/2019, mas tal decisão não fora anexada junto aos demais
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
60
documentos que compõe o TVF no 05.0.01.00-2018-00379-6, de forma que não há como se
concluir qualquer ilegalidade da conduta da COOFSAUDE, nem mesmo em face da conduta do ora
impugnante. Apenas fizeram menção da inicial da ACP, relatando os diversos depoimentos de
pessoas supostamente cooperadas. Ademais, em momento algum fora citado o nome do
impugnante nestes depoimentos, nem ele próprio fora ouvido. Quiçá fora o impugnante intimado
para se manifestar sobre os depoimentos colhidos pelo Ministério Público do Trabalho, de forma
que não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Em síntese, a recorrente alega que não haveria como identificar que está exercendo
seu direito de contraditório e ampla defesa no seu máximo grau, havendo violação do devido
processo legal, por conta das próprias limitações do contexto fático e processual em que se
encontra, além das situações mencionadas.
Tais alegações não podem prosperar, tendo em vista que os supracitados
responsáveis tiveram totais condições de exercer tais garantias na sua impugnação administrativa,
bem como em seus recursos voluntários pois, inclusive, foram juntadas ao presente processo
cópias de peças e decisões judiciais referentes a estas ações trabalhistas.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que os recorrentes não apresentaram
nenhum elemento de prova nesse sentido durante o procedimento de fiscalização, nem como na
fase que se instaurou o litígio.
Por fim, a sumula CARF no 162, sedimenta tal entendimento:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Diante do exposto, resta evidente que a alegação apresentada falece razão aos
recorrentes.
COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM AÇÃO PENAL POR JUÍZO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, SEM MENÇÃO ESPECÍFICA DA AUTORIZAÇÃO DO
COMPARTILHAMENTO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
AUTORIZAÇÃO
POSTERIOR
DO
COMPARTILHAMENTO POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE
Segundo a recorrente, o compartilhamento de provas provenientes da quebra de
sigilo bancário e telefônica, bem como dos documentos apreendidos por conta de ordem judicial
fora determinado nos seguintes termos:
Ademais, sustenta que tal decisão apenas se pautou em requisitar o
compartilhamento com os referidos órgãos, mas sem indicar o fim de apurações tributárias, nem
mesmo as autorizações judiciais quanto a busca e apreensão dos documentos do impugnante e da
quebra de sigilo bancário e telefônico determinaram que havia um fim específico destinado a
apuração de tributos.
Assim, se não há menção de que as provas obtidas seriam utilizadas para fins fiscais,
também não poderiam lastrear o lançamento tributário. Primeiro por conta da incompetência do
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
61
juízo já declarada pelo próprio. Segundo por conta da instauração de procedimento administrativo
por órgão de controle e compartilhamento para fins criminais sem a anuência do judiciário.
Por fim, não houve menção de que os documentos seriam utilizados para fins
fiscais, considerando-se que tais documentos têm sido utilizados de forma arbitrária para justificar
os fatos narrados no TVF.
Falece razão as alegações no sentido de que os elementos de prova utilizados pelas
autoridades fiscais que tiveram como origem os compartilhamentos em questão seriam nulos,
ilícitos ou inválidos, pelo simples fato do referido juízo estadual ter reconhecido sua
incompetência e remetido os autos judiciais para a Justiça Federal. Isso porque os
compartilhamentos, conforme visto, estão cobertos por decisão proferida pela 2a Vara Federal de
Salvador/BA - Processo 0020710-06.2019.4.01.3300:
Cabe ressaltar, ainda, que diante da constatação de que o juízo federal ratificou os
atos decisórios do juízo estadual, tornam-se totalmente inócuas as alegações dos responsáveis.
É importante destacar, que a primeira decisão que autorizou o referido
compartilhamento (fls. 831 a 834), emitida em 27 de setembro de 2018, deferiu a autorização
para que fossem compartilhadas “as informações/dados/relatórios sigilosos produzidos a partir
das autorizações judiciais deferidas nos autos no 0323948-84.2017.8.05.0001 (e antigo no
0301605-51.2017.8.05.0080)”.
Na sequência, a segunda decisão judicial, emitida em 17 de dezembro de 2018 (fls.
4993 a 4996), na qual o juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização
Criminosa da Comarca de Salvador autorizou expressamente o compartilhamento das informações
sigilosas produzidas nas buscas e apreensões deferidas nos autos de no 0346643-
95.2018.8.05.0001, conforme assim demonstrado:
Ademais, as decisões judiciais que autorizaram os compartilhamentos, não terem
feito a expressa menção de que os elementos de prova obtidos através deles poderiam ser
utilizados para fins tributários, não tem o condão de invalidar a utilização deles na fundamentação
dos lançamentos fiscais e eventuais desdobramentos.
A decisão de qualquer compartilhamento junto a Administração Tributária,
decorrente da expressa autorização judicial, referente a informações/dados/relatórios na posse do
Ministério Público (GAECO) ou da Autoridade Policial, terá como escopo a utilização para fins
tributários.
Não obstante, quase a totalidade do acervo probatório, utilizado pela autoridade
fiscal, no curso do procedimento de fiscalização, decorre de elementos que constam na base de
dados da RFB, bem como dados públicos, tais como cópias de petição de ação civil pública e da
respectiva sentença colacionados pelas autoridades fiscais; cópias de autos de infração
trabalhistas colacionados, assim como informações de natureza fiscal e contábil.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
62
Desta forma, falece razão aos recorrentes, quanto ao alegado posterior
compartilhamento por Juízo absolutamente incompetente, bem como ausência de finalidade
tributária decorrente de decisão judicial de compartilhamento de provas.
LANÇAMENTO REALIZADO E LASTREADO EM PROVAS ILÍCITAS. JUÍZO INCOMPETENTE DA AÇÃO
PENAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA INCIDINDO SOBRE O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
Alega a recorrente, que as provas “as provas derivadas de provas ilícitas
consideradas nesse processo, como afirmou o próprio Ministério Público, foram decorrentes do
relatório da CGU e da operação Pityocampa”. Afirma que “sem os referidos documentos
provenientes de tal autuação, autoridade fiscal nem conseguiria compor tais provas”.
Assevera que “não se poderia falar que as referidas provas obtidas de forma ilícita
serviriam como novo critério de apuração ou processos de fiscalização, por conta do § 1o, do art.
144 do CTN”.
De início, registra-se que não assiste razão às alegações suscitadas pelos
recorrentes, senão vejamos:
A Controladoria Geral da União, embora não seja órgão com competência específica
para analisar a regularidade de cooperativas de trabalho, conseguiu demonstrar a respeito da
verdadeira natureza da recorrente, de modo que o Órgão, necessário no exercício das suas
funções de defesa do patrimônio público (uso de verbas federais) e de combate à corrupção, foi
relevante para a consagração do fato imputado aos responsáveis.
Ademais, a instauração do procedimento fiscal em si em nada modifica a
possibilidade de que as provas fossem obtidas por fontes independentes e/ou que os fatos ilícitos
possam ser considerados de descoberta inevitável, circunstâncias suficientes e necessárias à
aplicação da Teoria da Descoberta Inevitável e da Teoria da Fonte Independente.
Sem adentrar ao relato histórico que descreve a origem e a construção teórica que
abriu espaço à adoção das citadas Teorias no ordenamento jurídico pátrio (até mesmo para que
não se transbordem os limites próprios do PAF), restrinjo-me à análise das disposições legais
expressamente contidas no Código do Processo Penal, após modificações introduzidas pela Lei
11.680/2008, a seguir reproduzido.
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada
pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser
obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008) (grifos
meus)
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
63
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato
objeto da prova. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
A parte inicial do parágrafo 1o, acima, expressa, em disposição literal de Lei, o que
se costuma designar por Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Logo a seguir, ainda no teor das
disposições contidas no parágrafo 1o, introduz-se a hipótese contemplada pela Teoria da Fonte
Independente, que, em combinação com o disposto no parágrafo segundo, remete à Teoria da
Descoberta Inevitável.
Interessa sublinhar, neste ponto, que, como se depreende da leitura do parágrafo
anterior, o que se discute no presente processo, em verdade, não diz respeito à aplicação de
diferentes teorias jurídicas ou orientações doutrinárias às circunstâncias fáticas descritas nos
autos, mas à interpretação de disposição literal de lei contida no Código do Processo Penal, com o
fito de decidir se a norma geral e abstrata que estabelece ressalvas à ilicitude das provas derivadas
de provas ilícitas deve ser considerada e aplicada ao caso concreto.
Tem-se, pois, que, combinadas as disposições contidas nos parágrafos 1o e 2o do
art. 157 do Código do Processo Penal, as provas derivadas das provas ilícitas poderão ser aceitas
no processo quando puderem ser obtidas por uma fonte independente das provas consideradas
ilícitas, em circunstâncias tais que, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, sejam capazes de conduzir ao fato objeto da prova.
No presente caso, é notório que parte das provas colacionadas aos autos tenham
efetivamente sido obtidas com base em pesquisas e consultas aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal, sem qualquer vínculo com o que fora apreendido nas dependências do
contribuinte, o fato é que todos os elementos de prova que instruem o presente processo
notadamente poderiam ser obtidos independentemente do relatório da CGU e da operação
Pityocampa, bastando, para tanto que a Fiscalização Federal, com apoio ou não de força policial,
seguisse os procedimentos autorizados em Lei. Significa dizer, seguir os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação do Órgão.
Como base em todo o exposto, entendo que, no caso concreto, deve prevalecer o
disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do Código do Processo Penal, na parte em que admite
as provas derivadas de provas ilícitas, desde que fique demonstrado que tais provas, as derivadas,
poderiam ser obtidas por meios independentes, seguindo-se os procedimentos típicos e de praxe
da Fiscalização da Receita Federal, que foi o que ocorreu no presente caso.
AUSÊNCIA DE VALIDADE DO LANÇAMENTO. PROVAS DOCUMENTAIS REFERENTES A FATOS
ANTERIORES E POSTERIORES À ÉPOCA DO FATO GERADOR. MEROS INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA DE INFRAÇÕES PARA EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
64
Quanto a esse tópico, a recorrente entende que não fora verificado pelos auditores
e pelo julgador a situação das provas serem contemporâneas à época do fato gerador, violando a
segurança jurídica na relação entre contribuinte e Estado.
Alega a recorrente que não podem ser utilizadas como provas, para fins de
identificação das infrações elencadas pelos auditores em face da cooperativa, pois não se refere
ao fato gerador que buscam comprovar.
Nesse caso, falece razão à recorrente. A dilação probatória no âmbito do processo
administrativo tributário não está limitada aos registros contábeis e fiscais do contribuinte,
podendo a autoridade tributária buscar elementos perante terceiros ou em qualquer outra fonte,
conforme autorização do artigo 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, inclusive em fatos anteriores
ao lançamento:
Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova. Domicílio fiscal do contribuinte. Incompetência das autoridades fiscais
para a autuação. Nulidade do lançamento tributário. Domicílio tributário do
contribuinte desrespeitado.
Sabe-se, ainda, que no direito processual o ônus da prova compete a quem alega.
É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105,
de 16/03/2015), cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, em especial, o disposto no seu art. 373, I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Por fim, é adequado o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, no caso em
apreço, ao proceder à exação fiscal com os elementos probatórios que constam nos autos,
sobretudo em razão do rito do procedimento administrativo fiscal, cuja fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, podendo a autoridade fiscal se valer dos
seus instrumentos legais para se alcançar a verdade material.
DA CONDUTA ILEGAL DOS AUDITORES FISCAIS NOS TERMOS DILIGÊNCIA ENVIADO A HDMC E A
HELTON MARZO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 195 E 196 DO CTN. DEVER DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DEVER DO CONTRIBUINTE DE
APRESENTAÇÃO APENAS DE LIVROS OBRIGATÓRIOS. VIOLAÇÃO A INTIMIDADE E AO SEU SIGILO.
A recorrente menciona, incialmente, que o seu domicílio é o Município de Feira de
Santana e compete a autoridade fiscal sua atuação na Cidade de Salvador-BA. O auto de infração
foi lavrado em local distinto do domicílio do impugnante.
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
65
Ademais, não fora identificado nos termos, quaisquer tributos que seriam alvos do
procedimento fiscal. Não obstante a apresentação de diversos artigos na fundamentação do
primeiro parágrafo dos termos de diligência, tem-se que os dispositivos legais informados tratam
de procedimento de fiscalização do IR e de contribuições sociais, sem incluir a CSLL, IRPJ,
contribuições previdenciárias.
Quanto a diligência fiscal realizada em face de Helton Marzo, há de se observar o
conteúdo depreendido do TVF:
“Visando subsidiar a ação fiscal em curso face à COOFSAUDE, foi emitido TDPF de
diligência, 05.0.01.00-2019-0090-1 face a Helton. Termos e respostas no Anexo 18.2. Em
21/05/2019, Helton foi cientificado do Termo de Diligência 01, TD-01, através de edital eletrônico
N. 006045792. Foi tentada ciência através de correspondência com aviso de recebimento, que
retornou ao remetente”.
Ou seja, não paira qualquer ilegalidade ou arbitrariedade quanto à diligência
realizada, tendo em vista que o objeto de uma diligência fiscal é identificar informações ou coletar
provas junto a terceiros, sem que haja idêntico módus operandi de um procedimento de
fiscalização, propriamente dito.
Quanto a diligência realizada em face de HDMC, peço vênia para reproduzir o
conteúdo depreendido do Acórdão do Julgamento de Piso, por compartilhar do mesmo
entendimento:
“Cabe ressaltar, aqui, que a HMDC tinha totais condições de acessar o TDPF relativo
à diligência efetuada nela na página da RFB na internet, já que as referidas intimações trouxeram o
número do TDPF e o código de acesso ao TDPF.
O fato de as intimações não indicarem os “tributos que seriam alvos do
procedimento fiscal”, ao contrário do que entende Helton Marzo Dourado Casaes, é natural, já
que se tratava da realização de diligência e não de fiscalização junto a empresa HMDC.
A alegação de que não teria ocorrido a devida prorrogação do prazo da diligência
efetuada junto a empresa HMDC é totalmente improcedente, já que o “Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Diligência” que deu origem a tal diligência demonstra que ocorreram
diversas prorrogações do seu prazo...
(...) A alegação de que a diligência efetuada junto a empresa HMDC violou a
previsão de duração razoável de um procedimento fiscal carece totalmente de razão, já que as
três intimações realizadas na diligência foram enviadas em um intervalo de menos de dois meses e
meio. Ademais, observa-se que não existe nenhum dispositivo legal que determine um prazo
máximo para realização de diligência.
Da análise da segunda intimação enviada para a empresa HMDC (Termo de
Diligência Fiscal no 02), depreende-se facilmente que as autoridades fiscais, ao solicitarem a
comprovação da efetiva destinação para cada um dos valores registrados como pagos a título de
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
66
distribuição de lucros, não queriam que fosse demonstrado como cada um dos sócios usou os
supostos valores recebidos, como entendeu Helton Marzo Dourado Casaes, mas sim que fossem
apresentados elementos de prova de que efetivamente foram repassados para todos os sócios os
valores registrados como distribuição de lucros.
Diante disto, constata-se que é totalmente despropositada a alegação de Helton
Marzo Dourado Casaes de que a segunda intimação enviada para a HMDC Serviço de Assistência
Odontológica (Termo de Diligência Fiscal no 02) teria violado a privacidade e a intimidade dos
sócios dela.
Por fim, a recorrente menciona que o seu domicílio diverge da autoridade fiscal que
lavrou o auto de infração. Nesse caso, cabe citar a Súmula CARF n. 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Ademais, o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 determina que a lavratura deve ser
feita no local de verificação da falta, o que não implica na obrigatoriedade de efetuar o ato nas
dependências da pessoa jurídica fiscalizada ou no seu domicílio tributário. Isto porque o “local da
verificação da falta” não corresponde, necessariamente, ao espaço físico onde se encontra o
estabelecimento da empresa (ou equiparado) ou a cidade onde fica seu domicílio tributário e dos
responsáveis solidários.
Nesse sentido, também cabe citar a Súmula no 06 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Por estas razões, entendo que não assiste razão aos recorrentes.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELO
RECORRENTE.
DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PESSOA JURÍDICA HMDC.
CONCLUSÕES SEM SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO DAS INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE
REALIZADAS PELO REQUERENTE.
Alega a recorrente, que os termos de diligência direcionados a pessoa jurídica
foram atendidos, mas o termo de diligência direcionado nem sequer chegou a seu conhecimento,
de modo que são essas as razões pelas quais o recorrente não pode responder aos Termos de
Diligência emitidos pelos auditores que subscreveram o presente auto de infração.
Não obstante, como citado alhures, o princípio inquisitorial permeia todo o feito,
antes de se instaurar o litígio. Não obstante, tem-se que a maior dos documentos já estavam na
posse da Receita Federal do Brasil em razão do compartilhamento de provas obtidas durante a
operação Pityocampa.
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
67
Ademais, a alegação de Helton Marzo Dourado Casaes de que a HMDC não
apresentou os contratos celebrados com a Autuada pelo fato dos mesmos terem sido apreendidos
em busca e apreensão pelo Ministério Público não pode ser aceita, já que conforme registrado
pelas autoridades fiscais no TVF, na terceira intimação enviada para a HMDC, ela sequer
apresentou o requerimento que, na resposta a segunda intimação fiscal, afirmou ter protocolado
no Ministério Público visando obter cópias de tais contratos. Quer dizer, se não fez tal
requerimento era porque, provavelmente, sabia que tais contratos não existiam.
Noutro giro, a recorrente assevera que “o registro dos valores que adentraram nas
contas da HMDC bem como as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica são fatos que levam a
crer que houve a prestação de serviços”.
Isso também não pode prosperar. Senão vejamos:
No presente caso, devido a apuração de que a RECORRENTE não atuava de fato
como cooperativa de trabalho e de que existiam evidências de que a HMDC era usada para
dissimular transferências de recursos para uma das pessoas apontadas como sua administradora
de fato (Helton Marzo Dourado Casaes), observa-se que é totalmente legítima a exigência das
autoridades fiscais de apresentação de outros elementos de prova que confirmassem a
efetividade da prestação de serviços registrada formalmente na contabilidade da Autuada e nas
referidas notas fiscais.
Aduz que “no caso do presente auto de infração, as notas fiscais foram emitidas
após a prestação de serviços por parte do impugnante”. Ressalta que “inclusive, fora realizado o
pagamento do ISSQN em razão de tais serviços prestados, como bem identificaram os auditores”.
Nesse caso, também não merece prosperar. O fato de ter ocorrido ou não a
retenção de ISSQN nas referidas notas fiscais e o seu posterior recolhimento, ao contrário do que
alega Helton Marzo Dourado Casaes, não tem o condão de demonstrar que os serviços registrados
nelas (notas fiscais) realmente foram prestados, já que podem ter sido feitos apenas para tornar
mais convincente o arcabouço formal criado para dissimular as transferências de recursos da
Autuada para ele (Helton).
Frisa que “a referida pessoa jurídica, da qual o impugnante é sócio administrador,
foi constituída desde 12 de julho de 2004, muito antes da própria instituição da COOFSAUDE”.
Alega que “isso significa que não se trata de empresa criada com o fim de burlar a fiscalização
tributária ou o pagamento de tributos”.
Veja que o fato de a HMDC ter sido constituída em 2004, ao contrário do que alega
Helton Marzo Dourado Casaes, também não tem o condão de demonstrar que os serviços
registrados nas referidas notas fiscais realmente foram prestados, pois ele, por si só, não impede
que a HMDC tenha sido usada no ano de 2016 para dissimular transferências de recursos da
Atuada para ele (Helton).
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
68
Assevera que o contrato apresentado pela HMDC às autoridades fiscais relativo à
destinação de resíduos sólidos (p 57 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL no 05.0.01.00-2018-
00379-6) é “mais um elemento probatório da efetiva prestação de serviço pela HMDC”.
Ressalta que “as clínicas médicas e odontológicas são obrigadas a terem contrato
com empresa específica para fins de destinação de resíduos sólidos que não podem ser
descartados no meio ambiente de foram indiscriminadas, pois são considerados como lixo
hospitalar”.
Frisa que “o descarte de lixo hospitalar de forma adequada por meio de empresa
licenciada” é condição para que “a clínica ou hospital obtenha o alvará licenciamento sanitário”.
Nesse caso, a alegação de que o contrato relativo a destinação de resíduos sólidos
apresentado pela HMDC às autoridades fiscais ajudaria a comprovar a efetividade da prestação de
serviços para a Autuada, ao contrário do que entende Helton Marzo Dourado Casaes, não pode
prosperar, visto que o fato da HMDC ter apresentado apenas ele quando intimada a apresentar
contratos em que conste como tomadora de serviços, somado ao fato de ser de valor ínfimo (R$
42,00 por mês), apenas reforça a apuração de que a HMDC não tinha como ter prestado o volume
de serviços registrados formalmente como prestados à Autuada contando apenas com o trabalho
de Helton Marzo Dourado Casaes.
Alega que “os diversos recibos entregues a seus pacientes em razão de realização
de procedimentos específicos” também comprovam “a efetiva prestação de serviços pelo
impugnante”.
Observem que todas as alegações suscitadas pela recorrente não podem prosperar,
já que o ônus de comprovar despesas deduzidas na apuração do lucro líquido é da recorrente.
Quer dizer, não são as autoridades fiscais que devem comprovar que tais despesas
não ocorreram, mas sim o contribuinte comprovar que elas ocorreram, sob pena de vê-las
adicionadas ao lucro real do período de apuração.
AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA INDIRETA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O COOPERADO
NÃO INTEGRANTE DO CORPO DIRETIVO POR DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA COOPERATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PARA
SUPOSTO
ADMINISTRADOR DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO.
Depreende-se do TVF, que Helton Marzo Dourado Casaes, além da HMDC, item
08.11, utilizada para transferências de recursos e ocultação patrimonial, também foi destinatário
de recursos diretamente da COOFSAUDE.
Além dos cerca de 1,6 milhão de reais recebido por Helton da COOFSAUDE, através
da HMDC, figura como suposto cooperado da COOFSAUDE, tendo recebido desta, entre 2015 e
2016, conforme declarado em GFIP, cerca de R$ 716.082,77 (anexo 18.4). Além destes valores,
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
69
recebeu ainda R$ 654.908,35 (anexo 92), acima dos valores declarados em GFIP, conforme
extratos bancários da COOFSAUDE, obtidos através de RMF. Helton beneficiou-se de recursos
desviados da fiscalizada, entre 2015 e 2016, de cerca de 3 milhões de reais. Tais fatos evidenciam
o conluio entre as partes (COOFSAUDE e HELTON), visando gerar despesas inexistentes,
fraudulentamente em benefício de Helton Marzo.
Registra-se que, com base nos extratos bancários compartilhados por decisão
judicial, foram identificados vultosos recursos financeiros depositados e transferidos da conta de
HELTON, sem identificação dos depositários e beneficiários. (...)(...)Através de Termo de
Interrogatório, anexo 18.3, prestado a Promotores vinculados ao GAECO-MP/Ba, Helton Marzo,
confirma que assinou, em nome da COOFSAUDE, os contratos S120/2013, firmado com o
Município de Capim Grosso, e o contrato 060/2011, com o Município de Feira de Santana, este
último no valor de R$41.113.495,44, evidenciando assim a sua atuação gerencial na COOFSAUDE.
Confirmou que representava a COOFSAUDE em algumas licitações. Afirmou que recebia seus
proventos através da HMDC, “para minorar o pagamento dos tributos”.
Com isso, reconhece a sua função gerencial na COOFSAUDE, além da participação
direta no desvio de recursos, já que os valores transferidos para a HMDC, correspondem a desvios
de recursos da COOFSAUDE, sem qualquer vinculação com atividade operacional ou qualquer
evidência de prestação de serviços correspondentes, conforme evidenciado no item 08.11.
(...)Através de Termo de interrogatório, cópia no anexo 35.3, João Urias, ex-
funcionário da Secretaria de Saúde do Município de Feira de Santana afirma que foi chamado em
2013 para prestar serviço à COOFSAUDE e que ficou evidente que Haroldo era o Chefe e quem
mandava na COOFSAUDE. Que Helton era o responsável por negociar os contratos e que Salomão
era o responsável pela gestão financeira e que Robson era da “elite” e “sujeito de confiança”.
Deixa claro que Haroldo, Helton e Salomão eram os gestores da COOFSAUDE.
(...)Que a decisão quanto a assumir novos contratos era centrada em Helton, o qual,
apesar de nunca ter composto Diretoria da COOFSAUDE, tinha um papel fundamental na definição
de rumo da instituição.
(...)Restou exaustivamente provado, ao longo do presente termo, que Helton Marzo
exerceu de fato a gerência da COOFSAUDE, durante todo o período fiscalizado, tendo agido com
excesso de poderes e infração à lei e ao estatuto, quando participou da contratação irregular de
várias empresas, e da destinação de recursos a pessoas jurídicas e físicas, sem qualquer evidência
de vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE, beneficiando-se diretamente ou de
pessoas a ele ligadas.
O recorrente alega que em momento algum participou do conselho administrativo
ou diretivo da COOFSAÚDE, desde quando adentrou na cooperativa como cooperado até o
presente momento.
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
70
Ademais, o fato de ser coordenador de contratos não permite concluir que exercia
cargo de direção da cooperativa, tampouco o fato de prestar serviços odontológicos para a
cooperativa.
A justificativa por receber valores volumosos pela realização de seus serviços como
odontólogo e coordenador de contratos não serve de alicerce para instituir a responsabilidade
tributária do recorrente.
Como odontólogo recebia pelos serviços prestados a terceiros ou até mesmo para
os próprios cooperados, enquanto como coordenador de contratos recebia um valor proveniente
do serviço prestado, diárias e ajuda de custos, bem como uma comissão pela celebração dos
contratos.
Acrescenta que nunca foi integrante do conselho deliberativo, presidência, fiscal ou
diretivo, conformam atestam os documentos em anexo ao TVF, nem mesmo atuou sem
procuração com poderes específicos em licitações.
Vejamos o conjunto probatório colacionado. Neste sentido, constam declarações
prestadas por João Urias e Lucas Moura; contratos assinados por Helton Marzo Dourado Casaes
em nome da cooperativa e representá-la em licitações; beneficiário de recursos transferidos da
cooperativa de forma dissimulada, por meio da contratação fictícia de empresas, ter apurado
vultosos recursos financeiros que eram depositados e transferidos da conta de Helton sem a
identificação dos depositários e beneficiários e procurações emitidas para Helton Marzo Dourado
Casaes atuar em nome da cooperativa.
Todo esse conjunto evidencia e caracterizam a responsabilidade solidária, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 124
do mesmo Código.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DE CONDUTA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR O
CRIME, POIS NÃO É SOLIDÁRIO E NÃO TEM INFRAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE.
O recorrente alega “que não caberia se falar em imposição de crimes contra a
ordem tributária em face” dele, pois “não se comprovam as condutas previstas no artigo 1o e 2o
da Lei 8137/1990”.
Neste tópico, a recorrente alega que os auditores não lograram êxito em comprovar
o dolo por parte da recorrente em relação aos atos supostamente praticados para cometer as
fraudes.
Nem mesmo os seus interrogatórios colacionados aos anexos do TVF que
consubstancia este auto de infração prestam a ratificar o suposto conluio que as autoridades
administrativas afirmam.
Ademais, sequer provaram que o impugnante era supostamente administrador de
fato, conforme disposto alhures.
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
71
Por fim, dispõe que, ainda que se considere que a responsabilidade criminal por
conta da ausência de pagamento de qualquer tributo pela cooperativa deva recair sobre o ora
recorrente, há que se observar que os responsáveis administrativos pela cooperativa em
momento algum se negaram a pagar tributos. Ademais, a cooperativa já existe desde 2005,
cumprindo suas obrigações tributárias a título de pagamento de tributo e de envio de declarações
de forma correta. Diante disso, se fosse uma cooperativa irregular ou criada para realização de
alguma fraude, desde o início de suas atividades o fisco atuaria com o fim de fiscalizar suas
atividades e impor a responsabilidade tributária a quem competia.
Quanto a este tópico, é cristalino que a recorrente e os responsáveis agiram com
acerto ao efetuarem a qualificação da multa de ofício, visto que a Autuada, conforme exposto no
TVF, além de ter simulado na esfera formal que era uma cooperativa de trabalho, utilizou
interpostas pessoas para constarem formalmente como suas administradoras/dirigentes e efetuou
repasses de recursos de forma dissimulada a seus reais donos/administradores e outros
beneficiários mediante a contratação simulada de empresas de fachada.
Tais fatos se enquadram as hipóteses previstas nos artigos 71 (sonegação), 72
(fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/1964, visto que:
a) ocorreu ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte dos auditores
fiscais da RFB da ocorrência do fato gerador de tributos federais e das condições pessoais do
contribuinte; b) ocorreu ação dolosa tendente a excluir as características essenciais dos fatos
geradores de obrigações tributárias principais de modo a evitar o pagamento de tributos;
c) ocorreu ajuste doloso entre a Autuada, seus reais donos/administradores e
outros beneficiários dos valores transferidos da Autuada (titulares e sócios de empresas “de
fachada”) visando, entre outros objetivos, a prática de sonegação e fraude.
Diante do exposto, portanto, deve ser declarada procedente a qualificação da
multa de ofício aplicada.
No entanto, é sabido que a aplicação da qualificação da multa não se tata de
opção facultada à autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, cujo assunto tratado é a multa qualificada, limita
seu percentual ao teto de 100%.
Assim, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN que determina que “a lei se aplica a
ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o
percentual da multa de ofício qualificada, se limitar a 100% em razão da retroatividade da
legislação mais benéfica.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 225%
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
72
Em síntese, a recorrente alega que as multas devem guardar proporção com o valor
da prestação tributária, sob pena de destruição da fonte pagadora, e violar a capacidade
contributiva e o princípio do não confisco. Sendo assim, mister se faz o reconhecimento da
exorbitância da multa de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre o valor total do tributo,
e, portanto, da necessidade de sua exclusão.
De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prescrevem que
os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das sanções
previstas em lei, nos moldes da legislação que as instituíram, não sendo possível, na jurisdição
administrativa deste contencioso, perquirir possível afronta a referidos princípios.
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de forma
a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-la.
Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria declarar
a inconstitucionalidade da lei que a instituiu.
Nesse sentido, cita-se a Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Em face do exposto, voto por rejeitar o argumento
apresentado no sentido de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco.
DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES
Nos aspectos inerentes ao responsável Haroldo Mardem Dourado Casaes, as
preliminares e o mérito serão abordados, na medida em que não foram tratados nos itens acima.
Desta forma, o entendimento manifestado previamente por essa relatoria, considerar-se-á válido
também para esse responsável.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO AO SE DESCONSIDERAR A
NATUREZA DE SOCIEDADE COOFSAÚDE
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
73
Como visto alhures, é cediço que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, que se
deu após a instauração do litígio. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com
a apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Anterior a fase litigiosa, o procedimento de fiscalização é um procedimento
inquisitório, cuja participação do contribuinte e de responsável se limita ao fornecimento de
informações, documentos e livros, quando requisitado pela autoridade fiscal. A contestação das
informações contidas no auto de infração, dos documentos e depoimentos juntados ou até
mesmo de eventuais irregularidades somente pode ser realizada em momento posterior, com a
apresentação da impugnação, iniciando o devido processo administrativo.
Sendo assim, depreende-se que as garantias da ampla defesa e do contraditório
devem ser observadas, obrigatoriamente, somente após o lançamento tributário e a eventual
imputação de responsabilidade solidária.
No presente caso, verifica-se que a Autuada, assim como todas as pessoas físicas
apontadas como responsáveis solidários, teve assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório, inclusive em relação ao enquadramento da Autuada como sociedade empresária
para fins de exigência de tributos, pois foram todos devidamente intimados dos lançamentos e das
imputações de responsabilidade solidária, com abertura de prazo para apresentação de
impugnação.
Cabe ressaltar, ainda, que devido à ausência de previsão legal, é totalmente
improcedente a alegação do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes de que a decisão sobre o
enquadramento da Autuada como sociedade empresária para fins de exigência de tributos só
poderia ser tomada por “um órgão colegiado” em processo anterior aos lançamentos tributários.
Dessa forma, portanto, não há que se falar em desrespeito às garantias do
contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, do devido processo legal, pelo fato de
“todos os atingidos pela decisão” não terem sido intimados, antes da lavratura dos autos de
infração, para tomarem conhecimento dos elementos que embasaram o enquadramento da
Autuada como sociedade empresária e para se manifestarem apresentando contraprovas.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA SOCIEDADE COMO COOPERATIVA DE
TRABALHO.
Nesse tópico, ao compulsar os autos, há uma ululante comprovação que a referida
pessoa jurídica é uma cooperativa irregular, atuando, de fato, como uma empresa de prestação de
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
74
serviços de cessão de mão-de-obra, infringindo diversos dispositivos legais que disciplinam o
funcionamento de uma cooperativa de trabalho.
Como se depreende do feito fiscal, todo arcabouço criado estava estruturalmente
articulado, para a compreensão de que a Autuada era uma cooperativa de trabalho e,
consequentemente, deixava de pagar tributos de forma devida.
Não obstante, os elementos fáticos evidenciavam o seu caráter simulatório,
evidenciando que a cooperativa não atuava de fato, como uma cooperativa de trabalho, mas sim
como uma empresa de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra, conforme podemos citar
os argumentos e provas depreendidos do TVF:
a) o fato da Autuada, embora intimada diversas vezes, ter deixado de apresentar
“relatórios de gestão, pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, assim como
indicação de atas de Assembleia registrando a apreciação destes atos correspondentes aos anos
de 2015 e 2016”, conforme registrado no item 2 do TVF (ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS); b) o fato do Sr.
Pedro Lima de Carvalho, que consta como Presidente do Conselho Fiscal da Autuada desde
06/11/2014, ter declarado às autoridades fiscais, em 04/05/2019, que “desconhecia o fato de que
seria o Presidente do Conselho Fiscal da COOFSAUDE desde 06/11/2014” e que “só teria tomado
conhecimento de tal fato após a divulgação, através da imprensa, relativas às prisões e busca e
apreensão na COOFSAUDE e pessoas físicas e jurídicas relacionadas”, conforme registrado no item
2 do TVF (ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS); c) as constatações, embasadas em depoimentos de
“cooperados”, registradas em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (ACP
de no 001776.2015.05.000-2, que teve origem no Inquérito Civil no 000066.2009.05.006/3 e cuja
sentença, proferida em 06/02/2019, reconheceu a prática de terceirização ilícita realizada pela
Autuada), de que, conforme registrado no item 6.1 do TVF (AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO):
c.1) a Autuada não oferecia aos seus cooperados vantagens superiores em
comparação ao trabalho autônomo, pois não prestava serviços/assistência a eles e não oferecia
nenhum tipo de benefício; c.2) a quantidade imensa de tipos de ofício dos “cooperados”, incluindo
inclusive atividades não relacionadas com a saúde humana, impossibilita a existência de affectio
societatis entre eles e torna inverossímil a possibilidade de terem se disposto a “criar uma
sociedade cooperativa, suportando todos os riscos de um negócio que não dominam’; c.3) não
ocorria a adesão voluntária dos trabalhadores como “cooperados” à Autuada, já que vários deles
relataram em depoimentos que esta adesão era requisito imposto por contratantes da Autuada
para obterem ou manterem trabalho; c.4) não existia participação efetiva dos “cooperados” na
Autuada, já que vários deles relataram em depoimentos que nunca foram chamados para
participar de assembleia, reunião ou prestação de contas por parte da Autuada, que não tinham
contato nenhum com ela, não conheciam os representantes dela e nunca estiveram nela; d) a
constatação da fiscalização do trabalho, registrada em autos de infração, de que a Autuada “atua
como uma verdadeira empresa intermediadora de mão de obra”, visto que ausentes os princípios
cooperativistas “da affectio societatis, da gestão democrática e da isonomia entre os associados
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
75
da Coofsaúde” e não observados os princípios “da dupla qualidade e da retribuição pessoal
diferenciada”; e) o fato de existirem diversos acordos realizados em ações trabalhistas onde a
Autuada “reconhece direitos trabalhistas negados aos trabalhadores reclamantes”, conforme
registrado no item 6.3 do TVF (DAS DECISÕES JUSTIÇA DO TRABALHO) e demonstrado em
planilhas apresentadas pela Autuada cujas cópias constam no Anexo 9.1. do TVF; f) o fato de
existirem diversas decisões da Justiça do Trabalho reconhecendo que a Autuada não atua de fato
como Cooperativa do Trabalho, com fundamento, conforme registrado no item 6.3 do TVF (DAS
DECISÕES JUSTIÇA DO TRABALHO), nos seguintes fatos, elementos de prova e constatações:
f.1) a constatação de que não existia adesão voluntária à Autuada e affectio
societatis entre seus “cooperados”, já que diversos trabalhadores prestaram depoimentos no
sentido de que a entrada na “cooperativa” era imposta para obterem ou manterem trabalho em
prefeituras municipais; f.2) a constatação de que estavam ausentes os princípios da dupla
qualidade (o trabalhador cooperado deve trabalhar em prol da cooperativa e ser beneficiário de
serviços prestados por esta) e da retribuição diferenciada (o cooperado deve auferir, ainda que
potencialmente, ganhos superiores aos que perceberia individualmente como autônomo ou
empregado), já que a Autuada não apresentou provas de que os supostos “cooperados” usufruíam
vantagens em decorrência de sua condição (ou seja, que obtinham melhor condição de vida e
trabalho, comparando-se ao nível que poderiam ter alcançado individualmente) e que existe
depoimento de “cooperado” no sentido de que “Cooperativa jamais ministrou curso de
qualificação profissional em favor” dele e nem “demonstrou qualquer benefício em prol dos
associados”; f.3) a constatação de que os “cooperados” eram subordinados à Autuada, efetuada
com base em declarações de “cooperados” no sentido de que respondiam a coordenadores da
cooperativa, que ditavam “dia, horário e quantidade de plantões, não podendo haver
modificações sem prévio consentimento”; f.4) a constatação de que os “cooperados” recebiam
salários fixos, praticamente invariáveis; f.5) a constatação de que não existia distribuição de sobras
aos “cooperados”, já que a Autuada não apresentou prova disso e que “cooperados” declararam
que jamais receberam valores a este título; f.6) o fato do próprio Estatuto Social da Autuada
demonstrar que ela atuava em diversas atividades, inclusive em áreas diferentes de seus supostos
propósitos, o que demonstra que era impossível haver uma unidade de interesses entre seus
associados; f.7) declaração de “cooperado” de que ao ingressar na Autuada não ocorreu entrevista
e nem fornecimento de manual sobre o cooperativismo, mas apenas um cadastro; f.8) a
constatação de que alguns “cooperados” não recebiam nem um terço do montante que era pago
pelos contratantes da Autuada pela prestação de serviço deles (caso de médicos no Programa
Saúde da Família); f.9) a constatação de que não havia participação dos “cooperados”, mediante
um processo democrático, nas decisões da Autuada, efetuada com base em declarações de
“cooperados” e na falta de apresentações de provas em sentido contrário pela Autuada;
g) a constatação da Controladoria-Geral da União, exposta na “Nota Técnica no
5097/2018 – NAE/CGU-REGIONAL/BA de 03 de outubro de 2018”, de que a Autuada não atua
realmente como uma cooperativa de trabalho, mas sim como “agência de fornecimento de mão
de obra”, que foi realizada com supedâneo nos seguintes fatos, elementos de prova e
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
76
constatações indicados no item 6.4 do TVF (COOPERATIVA IRREGULAR CONFORME ANÁLISE DA
CGU):
g.1) a constatação, efetuada por meio de “entrevistas realizadas com os
profissionais vinculados a COOFSAUDE que prestam serviço à Prefeitura de Feira de Santana”, de
que os trabalhadores “ou já eram contratados diretamente pela Prefeitura anteriormente aos
contratos com a Cooperativa e foram obrigados a firmar vínculo formal com a COOFSAUDE como
única alternativa de continuarem recebendo seus salários” ou foram encaminhados para
formalização de vínculo com a Autuada somente após serem escolhidos diretamente pela
Administração Municipal e com ela acertarem sua relação de trabalho; g.2) o fato de todos os
profissionais entrevistados terem informado que respondem diretamente à Secretaria de Saúde
do município de Feira de Santana/BA, de quem, segundo eles, recebem instruções e supervisão
direta e a quem reportam qualquer questão relacionada à prestação de suas atividades; g.3) a
constatação, efetuada por meio das referidas entrevistas, de que era a mencionada Prefeitura
quem definia os valores de remuneração dos profissionais e de que Autuada, além de não prestar
“qualquer tipo de assistência ou orientação técnicas”, não realizava “qualquer fiscalização ou
acompanhamento direto sobre as atividades dos supostos cooperados”, com exceção do controle
de frequência.
h) o fato da Autuada, embora regularmente intimada, não ter demonstrado o
cumprimento da exigência de quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais prevista no §
3o do artigo 11 da Lei no 12.690/2012; i) o fato de a Autuada não ter apresentado “qualquer
documento firmado pelos representantes do Conselho Fiscal”; j) o fato da amplitude e da
generalidade das atividades abrangidas no objeto da Autuada previsto em seu Estatuto Social
demonstrar que não é viável uma unidade de interesses dos associados;
k) o fato da Autuada, embora devidamente intimada pelas autoridades fiscais, não
ter apresentado elementos capazes de demonstrar a efetiva prestação de assistência aos
associados, conforme preconizado no artigo 4o, inciso X, da Lei no 5.764/1971;
l) a constatação de que o processo de escolha das coordenações para trabalhos
realizados fora do estabelecimento da Autuada não respeitou o disposto no §6o do artigo 7o da lei
no 12.690/2012, conforme exposto no seguinte trecho do TVF:
Através de exigência contida no item 1 do TIF-02, a COOFSAUDE foi intimada a
apresentar atas de reunião para eleição de coordenação de trabalhos realizados fora do
estabelecimento da COOFSAUDE, nos termos do §6o do artigo 7o da Lei no 12.690, de 19 de julho
de 2012. Através de resposta apresentada em 26/02/2019, apresentou cópia de atas contidas no
anexo 71. Nos elementos apresentados em relação à eleição dos Coordenadores, alguns
elementos chamam a atenção. No edital de Convocação para a eleição de Coordenadores
vinculados aos contratos firmados com a Prefeitura de Feira de Santana, foram cientificados
apenas representantes das Prefeituras. Constam como Vice-Presidente das Comissões dos
respectivos coordenadores os Secretários de Saúde de Feira de Santana, Mundo Novo, Piritiba e
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
77
Baixa Grande. Em relação a Mairi, o Superintendente de Saúde e Capim Grosso, a Assessora da
Secretaria de Saúde, demonstrando a vinculação dos órgãos contratantes com a escolha dos
respectivos coordenadores. Merece destaque o fato de que TODOS os coordenadores
apresentados foram escolhidos por aclamação, indicando o direcionamento destas escolhas.
Considerando a previsão legal quanto ao prazo máximo de um ano, foi reiterada a
exigência através de Termos subsequentes sem que tenha havido qualquer resposta.
Em alguns casos relacionados a seguir, a confusão entre estes profissionais
indicados para o exercício da Coordenação e os Municípios contratantes chega ao ponto de que
constam em folha de pagamento do próprio Município:
- Márcia Santos Souza Reis, CPF - 934.933.045-87, com indicação de remuneração
em DIRF em 2016 da Prefeitura de Feira de Santana; - Aline Guerra dos Santos, CPF - 008.707.525-
37, com indicação de remuneração em GFIP em 2016 da Prefeitura de Piritiba; - Tiago Araujo
Marques, CPF - 970.785.305-00 e Loide Mota dos Santos, CPF – m) a constatação de que a
Autuada não constituiu os fundos obrigatórios que são previstos no artigo 28 da Lei no
5.764/19718 conforme exposto no seguinte trecho do TVF:
Em relação aos fundos de reserva estabelecidos pelo Art 28 da Lei no 5.764/71, foi
exigida através do TIF-02 e subsequentes a apresentação de demonstrativo de aporte a cada um
destes fundos e o atendimento aos requisitos legais, especificando eventuais fundos estabelecidos
através de Assembleia Geral, indicando os atos de instituição. A COOFSAUDE não atendeu ao
exigido.
n) o fato de a Autuada não ter apresentado nenhuma prova de que efetuou
distribuição das sobras líquidas aos seus “cooperados” ou ata de Assembleia Geral que tenha
deliberado em contrário, na forma prevista no inciso VII do artigo 4o da Lei no 5.764/1971 c/c
artigo 11, parágrafo 1o, da Lei no 12.690/2012, conforme exposto no seguinte excerto do TVF:
Através do item 2 do TIF-02, anexo 01.1, foi exigida a comprovação do retorno das
sobras líquidas do exercício de 2015 e 2016 ou ata de Assembleia Geral que tenha deliberado em
contrário, nos termos do inciso VII do artigo 4o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, c/c
artigo 11, parágrafo 1o, da Lei no 12.690/2012. Tanto através da resposta ao TIF-02, quanto em
relação aos Termos subsequentes, que reiteraram a exigência, a COOFSAUDE deixou de atender às
intimações.
o) o fato de a Autuada ter destinado milionários recursos, por meio direto ou por
interpostas pessoas físicas e jurídicas, a diversos dos seus dirigentes/administradores, sem
nenhuma comprovação da efetiva prestação de serviços ou venda de produtos vinculados às
transferências destes recursos.
p) a declaração de “cooperado” de que atuava na mediação de conflitos entre
cooperados, visitando unidades, e que inclusive “buscou atender ao pleito dos cooperados para
que tivessem repouso anual remunerado de 30 dias”.
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
78
Ou seja, existe um farto e articulado conjunto probatório, que evidencia e
robustece a acusação fiscal, não cabendo, portanto, nenhum reparo em relação ao
enquadramento da recorrente como sociedade empresária para fins de exigência de tributos
federais.
A APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES COMO CONDICIONANTE DE
VALIDADE DE TODOS OS ASPECTOS DO ATO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE LANÇAMENTO
O recorrente alega que “impõe-se aplicar a Teoria dos Motivos determinantes como
condicionante de validade de todos os aspectos do ato administrativo-tributário de lançamento,
principalmente sobre: (1) desconsideração da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO
(CNPJ/MF sob o n.o 07.747.357/0001-87) como sociedade cooperativa regular; (2) imputação da
sujeição passiva tributária indireta a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, recorrente, como
responsável solidário, na forma do art. 135, inciso III, do CTN, pelos créditos tributários
concernentes ao tributo; (3) imputação a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora
impugnante, como responsável por infrações, na forma dos arts. 136 e 137 do CTN, e respectivas
sanções tributárias; (4) pressuposto de fato para a incidência da qualificadora e da causa de
agravamento da sanção por infração aplicada e a respectiva imputação a HAROLDO MARDEM
DOURADO CASAES, ora recorrente”.
Diz que “a jurisprudência pátria - oriunda tanto de órgão jurisdicionais como de
órgãos administrativos de julgamento - consolidou-se no sentido da plena aplicação da Teoria dos
Motivos Determinantes ao ato de lançamento tributário”.
Alega a recorrente, que na autuação fiscal discutida, existem circunstâncias
suficientes a nulificarem o lançamento, em virtude da aplicação da teoria dos motivos
determinantes, sob os mais diversos aspectos do lançamento, dentre eles a mensuração da base
de cálculo, a imputação da sujeição passiva indireta a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES,
bem como a aplicação das sanções e respectivas qualificadoras e causas de agravamento.
De início, há de se considerar, que a motivação vincula todo o processo
administrativo de lançamento. É o que os administrativistas convencionaram chamar de “teoria
dos motivos determinantes”. Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em
consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento,
de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a
Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os
motivos forem verdadeiros.” (Direito administrativo. 8a edição. São Paulo: Atlas, 1997. p. 175)
Como visto, na 'teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo está
forçosamente vinculado aos fatos apurados e aos fundamentos legais que lhe dão suporte, o que,
no presente caso, se coaduna sob os mais diversos aspectos do lançamento, dentre eles o fato
gerador, a mensuração da base de cálculo, a imputação da sujeição passiva indireta a todos os
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
79
responsáveis tributários, bem como a aplicação das sanções e respectivas qualificadoras e causas
de agravamento.
Em face do exposto, voto por rejeitar a nulidade suscitada.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO CASO
CONCRETO; AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE DEMONSTRAR DOS ARTS. 124 E 135, INCISO III, DO
CTN
A imputação de sujeição passiva indireta ao recorrente pelo ato de lançamento foi
fundamentada “no art. 135, inciso III, que exige cumulativamente duas ordens de pressupostos:
(a) subjetivo: na específica hipótese do inciso III, ser "diretor, gerente ou representante de pessoas
jurídicas de direito privado"; (b) objetivo: prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei
ou a atos societários constitutivos”.
Alega que “sem a configuração desses pressupostos, não há por que se cogitar da
responsabilização do sócio, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica”.
Ressalta que esses terceiros “só podem ser responsabilizados pelas dívidas
contraídas pela sociedade caso concorram dois requisitos: a) sejam diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas e, nessa condição, exerçam atos de gestão, de comando,
direção, de gerência na sociedade, na época da constituição do débito; b) reste caracterizada a
prática de tais atos com infração de lei, contrato ou estatuto à época dos fatos geradores”.
Afirma que “caso não esteja presente qualquer dos dois requisitos apontados
acima, não se poderá responsabilizar os terceiros (frise-se, gerentes, diretores, administradores e
representantes das pessoas jurídicas) por atos realizados pela (em nome da) sociedade”.
Ressalta que “a responsabilidade dos sócios, por conseguinte, arrimada no citado
dispositivo, tem os seguintes requisitos: (i) conduta imputável aos sócios-gerentes, diretores,
administradores ou exerçam qualquer cargo de gerência; e, além disso, (ii) tenham agido com
infração da lei ou dos estatutos sociais”.
Alega a recorrente, que HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, além de
cooperado fundador da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO (CNPJ/MF SOB O N.o
07.747.357/0001-87), ocupou, após regular eleição em assembleia, de 24/10/2013 a 16/09/2015,
o Conselho de Administração da referida sociedade cooperativa, na qualidade de DIRETOR VICE-
PRESIDENTE, sem mais qualquer outro elemento, conforme documento juntado:
Tais pontos evidenciados na peça recursal não merecem prosperar, senão vejamos:
Embora Haroldo Mardem Dourado Casaes tenha apresentado carta de renúncia do
cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Administração da Autuada em 16/09/2015, não
tem o condão de afastar a imputação de responsabilidade solidária a ele, já que continuou a ser
um dos administradores de fato da Autuada após tal data (16/09/2015), conforme comprovam os
elementos probatórios indicados e os cheques com datas posteriores a 16/09/2015, firmados por
ele, atestados nas fls. 691 a 701.
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
80
Ou seja, ainda que Haroldo Mardem Dourado Casaes tenha renunciado
formalmente ao cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Administração, o seu exercício,
sobretudo no exercício dos poderes de administrador se perpetuaram após 16.09.2015.
Outro fato notório se deu em razão da infração à lei e ao estatuto da cooperativa,
além da prática de atos com excesso de poderes, sobretudo nos aspectos formais de cooperativa
de trabalho, mas com evidentes atos de prestadora de serviços. Constata-se, por meio do
conjunto probatório e do próprio TVF, que o pagamento de despesas inexistentes a empresas e a
pessoas físicas, sem qualquer vínculo com as atividades institucionais da cooperativa, foi
autorizada pelos seus administradores, incluído nesse rol, o Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes.
Se ainda não bastasse, constam inúmeras declarações prestadas por pessoas físicas,
em interrogatórios efetuados pelo Ministério Público (GAECO) e no procedimento fiscal, que
conformaram que Haroldo Mardem Dourado Casaes era um dos verdadeiros proprietários e
administrador da cooperativa.
Em outro ponto, consta aluguel de imóveis registrados em nome da MVD
Participações Ltda para as empresas Abud e Cia Ltda, Clínica Médica Nascimento Cruz e ELS
Locação de Automóveis Eireli, que, conforme está elencado no TVF, bem como nas provas
juntadas, ocorreu o trânsito para pessoa jurídica da esposa e de filhos de Haroldo de recursos
oriundos de empresas que foram utilizadas para repasses dissimulados de recursos da
cooperativa.
Por fim, constam repasses feitos pela cooperativa à Clínica Médica Nascimento
Cruz, nos anos de 2015 e 2016, cuja cooperativa não apresentou elementos que comprovassem a
efetividade da prestação de serviços e que as autoridades lançadoras demonstraram que
praticamente todo o valor desses repasses foram posteriormente repassados a Haroldo Mardem
Dourado Cases.
Vale ressaltar, que é responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo
aquele que pratica diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências nos autos que
comprovam ações necessárias e suficientes dos recorrentes - para o cometimento de atos ilícitos
dos quais resultaram fraude, sonegação e conluio para diminuir o ingresso de recursos tributários
no tesouro e benefício comum dos envolvidos, é legítima, portanto, a sua inclusão no feito, na
condição de responsáveis solidários.
Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros
prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja,
pelos fatos decorrentes de sua má gestão, presumindo o dever de diligência do administrador,
consoante o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”(destaques acrescidos)A
responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
81
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Perceba que o caso em tela se adequa a norma em vigência, sobretudo com a
participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos consagrados
e demonstrados no curso do feito fiscal.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio
independente, mesmo se ambas têm o mesmo sócio, e quaisquer transações devem seguir os
procedimentos entre empresas independentes, não sendo admissível realizaram, entre si, quando
o objeto social da sociedade é desvirtuado e utilizado em diversas transações, o que indica
confusão patrimonial e irregularidade.
Para elucidar a questão, reproduzo trecho da lição de NEDER sobre a expressão
“interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
“Solidariedade de Fato”
[...]
6.2. Conceito de interesse comum
[...] Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por circunstâncias externas
formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os une; enquanto, nos coincidentes, o
vínculo visa apenas atender a uma necessidade específica (tarefa).
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses coincidentes,
contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato
(necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se em cada um dos polos da relação:
entre o conjunto de vendedores e, de outro lado, entre os compradores. (...). O mesmo quando se
trata envolvendo atos envolvendo cooperativas e terceiros não cooperados.
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas,
com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no
mesmo polo da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação.
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
82
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem partes
em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição expressa, instituir
solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra
é terem duas ou mais pessoas interesse comum na situação. Comprador e vendedor têm interesse
na compra e venda, mas não ser trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada
que constitua o fato jurídico tributário.
Sendo assim, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” tem interesse comum com a empresa,
quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”. No caso da cooperativa, há uma ululante violante do seu objeto
social, sobretudo no uso e desvirtuamento do seu propósito. Para corroborar esse entendimento,
trago ensinamento de PAULSEN:
“Quanto à causa, a responsabilidade pode decorrer:
a) do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I); não se trata, aqui, de pluralidade de contribuintes, mas de responsabilização
de um terceiro, como no caso da responsabilidade do comprador quando da aquisição de
mercadoria mediante “meia nota”, evidenciando seu interesse comum ao do vendedor
(contribuinte do ICMS) no subfaturamento com vista à evasão tributária, ou no caso de
cometimento de ilícito pelo sócio, em que a responsabilidade seria sua pessoal, mas em que a
operação foi feita em benefício da sociedade, atraindo a responsabilidade solidária desta;
[...]
O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelas obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, o crédito, abrangendo o tributo e a multa, seria devido pelo responsável exclusivamente.
73. Responsabilidade dos sócios-gerentes e administradores
Contudo, tendo o ato sido praticado em benefício da empresa, incide o art. 124, I,
do CTN, que estabelece a solidariedade em função do interesse comum, de modo que, embora
pudesse a responsabilidade do sócio-gerente ser pessoal, passará a haver a responsabilidade
solidária da própria empresa, sem benefício de ordem. (...)”.
Por conseguinte, deve ser verificada, no caso vertente, a presença dos elementos
necessários à caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, quais sejam: o elemento
fático e o elemento pessoal, uma vez que a responsabilidade tributária do art. 135, inciso III, atrai
a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I.
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
83
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram, bem como os atos que
evidenciaram a intenção ardilosa, com consequências no campo tributário e, eventualmente, na
área penal, sobretudo quando praticados contra o seu próprio Estatuto. São ilícitos que envolvem
as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio,
haja vista a qualificação da multa de ofício.
No presente caso, o elemento pessoal - a participação das pessoas descritas no
inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou caracterizado para todos os
períodos autuados, haja vista a participação direta dos responsabilizados na relação negocial,
infringindo o estatuto da cooperativa e o seu real propósito negocial, acentuado com atos
cometidos pelo Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, já supramencionados.
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida quanto à manutenção da
responsabilidade tributária do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, com fulcro no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 124 do mesmo Código, diante de
diversas tipologias negociais perpetradas pelo recorrente.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA A CARACTERIZAR A SUJEIÇÃO PASSIVA
INDIRETA A HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, À LUZ DOS ARTS. 136 E ART. 137 DO CTN.
Quanto a esse ponto, a recorrente alega que, “no tocante às sanções aplicadas, o
agente fazendário não cuidou de descrever com a devida minudência os pressupostos de fato que
o levaram a aplicar aos sujeitos passivos as sanções tributárias, inclusive os respectivos
agravamentos e qualificadoras, no tocante a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES”.
Alega que “o art. 136 do CTN, ao iniciar a disciplina da responsabilidade tributária
por infrações, evidencia que o elemento subjetivo é essencial para a conformação do ilícito
tributário, exigindo a aquela, ao menos, a prático ato culposo”.
Ademais, acrescenta “o que o art. 136 do CTN dispensa, seria, a intenção do infrator
diretamente dirigida ao resultado, salvo quando a lei assim expressamente exigir e nas infrações
indicadas no art. 137 do CTN”. Afirma que “em qualquer circunstância, contudo, não se admite a
imputação de responsabilidade objetiva neste campo”, pois “vigem os princípios da pessoalidade e
da individualização da sanção”.
Não obstante, o TVF dispõe que HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES agiu com
excesso de poderes e infração à lei e ao estatuto, quando participou da contratação irregular de
várias empresas, e da destinação de recursos a pessoas jurídicas e físicas sem qualquer evidência
de vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE, beneficiando-se diretamente ou de
pessoas a ele ligadas.
Nesse caso, as hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as
situações em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no
interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias estabelecidas nos seus
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
84
incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN,
onde se verifica as situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela tirar
proveito próprio.
Os ensinamentos do professor Luís Eduardo Schoueri são bastante elucidativos
sobre a distinção (Cf. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 515 e 693):
A expressão “agente”, empregada pelo artigo 137 do Código Tributário Nacional,
não se confunde com o “responsável” a que se referem os dispositivos que o antecederam. A
evidência de que o Código Tributário Nacional cogita de figuras distintas pode ser vista no seu
artigo 136, quando se refere à “intenção do agente ou do responsável”.
O responsável, no caso da infração, tem sua responsabilidade regulada pelo artigo
135. São os casos em que alguém, posto agindo no interesse de terceiro, comete infração a lei,
contrato social ou estatuto.
O agente, por sua vez, não age “no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego” nem tampouco cumpre “ordem expressa emitida por quem de
direito”. Age, em síntese, no seu interesse, contra as pessoas por quem responde, contra seus
mandantes, proponentes ou empregadores, contra, enfim, as pessoas jurídicas de direito privado
que dirige, gerencia ou representa.
Assim, quando a atuação se dá no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito, não há que cogitar de se aplicar o artigo 137. Havendo infração à lei, será caso do
artigo 135, que não exclui a responsabilidade do sujeito passivo originário.
A última hipótese de que trata o artigo 137 é justamente a mais comum: aquela em
que a conduta do agente, ao lado de caracterizar uma infração à ordem tributária, é
simultaneamente um ilícito de natureza civil, já que a conduta se faz contra o mandante, o
empregador ou outro terceiro, em nome de quem e cujo interesse se esperaria que o agente
agisse.
Não seria aceitável que a pessoa jurídica, por exemplo, levada por um desvio de
mercadoria praticado por seu empregado, estivesse sujeita ao pagamento de multa em face da
infração que caracterizaria a saída daquelas mercadorias sem o pagamento dos impostos
correspondentes. Não haveria, razão para que o Estado punisse tal pessoa jurídica. Esta seria
vítima, não infratora. Daí a responsabilidade pessoal.
Os artigos 136 e 137 do CTN, tratam, portanto, da responsabilidade por infrações
tributárias, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
85
I - Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.

O artigo 136 do CTN determina a responsabilidade objetiva do contribuinte, ou seja,
independentemente de fatores subjetivos, relativos ao autor dos atos ou às consequências destes,
enquanto o artigo 137 do CTN, determina a responsabilidade pessoal do agente quando a infração
configurar crime ou for caracterizada com dolo específico do autor.
Em ambos os dispositivos, enquadra-se em atos cometidos pelo responsável
tributário HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, que além de ter simulado e corroborado na
estruturação formal de uma aparente cooperativa de trabalho, efetuou repasses de recursos de
forma dissimulada a seus reais administradores e outros beneficiários mediante a contratação
simulada de empresas de fachada, bem como propiciou o desvirtuamento do propósito negocial
da cooperativa.
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida quanto à manutenção da
responsabilidade tributária do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, com fulcro no artigo 136 e
137, inciso I e III, c, do Código Tributário Nacional.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HAROLDO
MARDEM
DOURADO
CASAES
RESPONDER
PELO
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA §2.o, DO ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96, EM
RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
O Termo de Verificação Fiscal, ao expor os motivos pelos quais estava aplicando a
causa de agravamento da sanção (§2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96), expressamente
dispôs (motivação):
“tendo em vista que a COOFSAÚDE, regularmente intimada, deixou de atender às
exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas foram
agravadas em 50%” (fl. 87 do TVF).
O aumento de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa tributária – já, então
estipulada em 150% (cento e cinquenta por cento), teve com espeque no §1.o, do art. 44 da Lei
Federal n.o 9.430/96 – com fundamento, segundo a motivação do lançamento, o desatendimento,
por parte da cooperativa, dos termos de intimação fiscal n.o 4 e subsequentes.
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
86
De fato, analisando a petição reproduzida às fls. 4304 a 4306, o Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 4300 e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl. 4302,
observa-se que houve resposta escrita, em 28/05/2019 ao Termo de Intimação Fiscal 04, sem que
diversos esclarecimentos fossem prestados.
No entanto, para a imputação da penalidade agravada, é necessário que o
contribuinte não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado. A falta
de atendimento deve ser total, de modo que implique em omissão, por parte do sujeito passivo.
Não se caracteriza a falta de atendimento parcial da intimação, para fins de incidência de multa de
ofício agravada.
Sendo assim, entendo que assiste razão a recorrente, no intuito de afastar a multa
agravada.
DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO SALOMÃO ABUD DO VALLE
Nos aspectos inerentes ao responsável Salomão Abud do Valle, o contribuinte alegou que:
“os autos de infração lavrados contra a COOFSAÚDE - Cooperativa de Trabalho estão lastreados
em diversas acusações que já são objeto de processo penal, do qual é parte e, em relação às quais
ele ainda não pôde exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem ao devido processo legal,
nem tampouco ao contraditório”.
Alega ainda, que “alguns elementos de prova coletados em procedimentos e diligências
realizados pelo Ministério Público (GAECO) na esfera penal terem sido utilizados para
fundamentar os lançamentos dos créditos e as imputações de responsabilidade solidária
efetuados nas autuações hostilizadas não torna o julgamento das impugnações apresentadas
contra estas (autuações) dependente do resultado da ação penal ajuizada contra o Sr. Salomão
Abud do Valle”.
Acrescenta que, “a decisão de primeira instância ainda não foi objeto de apreciação pelo
Poder Judiciário, nem o Recorrente pôde em relação a eles se manifestar ou se defender, havendo
a concreta possibilidade de serem anulados por vícios ou de serem afastados como meio hábil de
prova das acusações formuladas”.
Aduz que “em razão disto, fica também evidenciada a manifesta violação à ampla defesa
do Impugnante e por via reflexa a também manifesta violação ao devido processo legal e ao
contraditório com todas as garantias decorrentes, que lhe são expressamente asseguradas no art.
5o da Constituição Federal”.
De toda sorte, é notório que parte das provas colacionadas aos autos tenham efetivamente
sido obtidas com base em pesquisas e consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal,
sem qualquer vínculo com o que fora apreendido em razão do mandado de busca e apreensão, o
fato é que todos os elementos de prova que instruem o presente processo notadamente
poderiam ser obtidos independentemente da operação Pityocampa, bastando, para tanto, que a
Fiscalização Federal, com apoio ou não de força policial, seguisse os procedimentos autorizados
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
87
em Lei. Significa dizer, seguir os trâmites típicos e de praxe, próprios e inerentes à investigação do
Órgão.
Ademais, o contraditório e a ampla defesa estarão presentes e podem ser exauridos, a
partir da instauração do contencioso fiscal ou, no âmbito judicial, a partir da denúncia, não
ocorrendo, assim, na fase inquisitorial.
Assevera que, por não ser “sócio da pessoa jurídica autuada, a responsabilidade a si
imputada no presente lançamento, seja a solidária, seja a subsidiária, não se presume,
necessitando ser inequivocamente comprovada".
Afirma que, por não ser sócio, “ele não figura entre as pessoas enumeradas nos artigos 134
e 135 do CTN, não sendo possível nem cabível dele exigir o dever de fiscalizar nem de recolher os
tributos eventualmente devidos pela pessoa jurídica".
De todas as alegações apresentadas pelo recorrente responsável, entendo que não merece
nenhum reparo a imputação de responsabilidade solidária feita a ele, com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelos créditos tributários lançados nos autos de
infração em questão, pois foi plenamente demonstrado pelas autoridades lançadoras que ele:
“Apontado pelo MP-BA, com principal operador do esquema criminoso, além de
provável beneficiário de vultosa parcela dos recursos públicos desviados. É casado
com FRANCILENE ARGOLLO NOBRE DO VALLE, CPF 562.817.225-15, irmã de
FERNANDO DE ARGOLLO NOBRE FILHO, CPF 697.886.855-87, cujos vínculos com
os desvios de recursos da COOFSAUDE estão indicados a seguir, Salomão é irmão
de FAIRUZZI ABUD DO VALLE, item 13.6, presidente da COOFSAUDE a partir de
08/03/2016.
Empresas das quais SALOMÃO é sócio ou titular, destinatárias de recursos da
COOFSAUDE em 2015 e 2016, sem que tenha sido possível demonstrar a efetiva
prestação de serviços correspondentes aos recursos recebidos, conforme abaixo:
• ABUD E CIA LTDA, item 08.8, recebeu, excluída tributação, R$ 10.187.528,84;
• ALCA SERVIÇOS MÉDICOS, item 08.6, recebeu, excluída tributação, R$
9.624.359,94;
• ABUD TREINAMENTOS EIRELI, item 08.9, recebeu, excluída tributação, R$
793.390,85;
• LES ASSESSORIA, item 08.3, recebeu, excluída tributação, R$ 632.710,85;
• MONTE GORDO SUPERMERCADOS.
Outras empresas vinculadas a Salomão Abud, conforme descrito nos respectivos
itens, também foram destinatárias de expressivos recursos da COOFSAUDE:
- ELS, item 08.4, recebeu, excluída tributação, R$ 1.483.304,54;
- DIEGO JANUÁRIO, item 08.5, recebeu, excluída tributação, R$ 915.434,23.
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
88
A pessoa física Diego Januário, além de sócio de empresas destinatárias de
recursos da COOFSAUDE, entre elas Diego Januário, item 08.5, e da ABUD e Cia,
item 08.8, também foi diretamente destinatário de expressivos recursos da ABUD
e CIA e da ALCA.
Registra-se que, com base nos extratos bancários compartilhados por decisão
judicial, foram identificados vultosos recursos financeiros depositados e
transferidos da conta de SALOMÃO, sem identificação dos depositários e
beneficiários. Foram identificados, ainda, significativos recursos transferidos da
conta de Salomão para: Diego Januário, Fairuzzi Abud, Fernando de Argollo Nobre
Filho, Francilene Nobre, Helton Marzo, Murilo Pinheiro e Thiago Lima de Carvalho,
entre outros. Percebe-se aí o trânsito do dinheiro para os reais beneficiários do
esquema de desvios de recursos da Coofsaude Com base nos extratos bancários
compartilhados por decisão judicial, Fernando de Argollo Nobre Filho, cunhado de
Salomão, foi destinatário de expressivos recursos da ALCA e da ABUD e CIA, tendo
transferido recursos para Aberaldo Rodrigues, a quem se imputa a condição de
operador de Haroldo Mardem.
Além do enorme benefício direto, através de empresas beneficiadas por recursos
da COOFSAUDE, evidenciou-se no curso da presente ação fiscal o papel gerencial
desempenhado por Salomão.
Foram apresentadas procurações, cópias no Anexo 5.1.1, conferindo poderes para
movimentação da conta corrente junto ao BB conferida para Renatha de Argollo
Nobre, CPF- 934.299.595-00 e para Salomão Abud do Valle, a quem se imputa a
condição de real beneficiário e gestor da COOFSAUDE.
Em Termo de Interrogatório contido no Anexo 38.3, Emanuel Vinícius,
responsável técnico pelos contratos com o Município de Feira de Santana afirmou
que Salomão Abud emitia diretamente as notas fiscais correspondentes aos
contratos da COOFSAUDE com outras empresas. Afirmou ainda, que chegou a
assinar um contrato a pedido de Salomão para ganhar um dinheiro.
Através de declaração contida em Termo de Interrogatório, cópia no anexo 29.3,
tomado por Promotores do GAECO-MP-Ba, Cléber de Oliveira Reis, que afirma ter
atuado como “boy” da COOFSAUDE, disse que atendia a determinações de
Salomão Abud, a quem atribuiu a condição responsável pela COOFSAUDE, que
também recebia ordens de Haroldo, e que Helton também atuava na
COOFSAUDE. Que efetuava diversos saques e que entregava os valores sacados a
Salomão. Que também recebia cheques da empresa ALCA, sempre entregues por
Salomão nas dependências da COOFSAUDE. Que inclusive a sua remuneração era
paga com cheques da ALCA, mesmo nunca tendo trabalhado para a ALCA. Que
não sabia nem qual seria o ramo de atividade ou a quem pertencia. Que com
valores sacados, efetuou pagamento de despesas pessoais de Salomão Abud.
Através de Termo de interrogatório, 35.3, João Urias, ex-funcionário da Secretaria
de Saúde do Município de Feira de Santana afirma que foi chamado em 2013 para
prestar serviço à COOFSAUDE e que ficou evidente que Haroldo era o Chefe e
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
89
quem mandava na COOFSAUDE. Que Helton era o responsável por negociar os
contratos e que Salomão era o responsável pela gestão financeira e que Robson
era da “elite” e “sujeito de confiança”. Deixa claro que Haroldo, Helton e Salomão
eram os gestores da COOFSAUDE.
Através de declaração consignada em Termo de Interrogatório, cópia no anexo
16.3, prestado a Promotores vinculados ao GAECO-MP/Ba, Lucas Moura, ex-
Presidente da COOFSAUDE, afirma que assinou algumas atas sem ler, que passou
procurações bancárias, mas sequer conhecia os gerentes, que passou procurações
para Helton atuar em licitações, que “Toni e Thiago” também atuaram em
licitações e receberam procurações, que o Diretor Financeiro era Salomão Abud.
Que recebeu uma vez um valor oriundo da ALCA, mas foi engano e que nunca
soube de qualquer colega médico ter recebido recursos da ALCA. Que nunca
ouviu falar da AGMED.
Através de declaração prestada em Termo de Interrogatório, cópia no anexo
15.3, Murilo Pinheiro, também ex Dirigente da COOFSAUDE e do SICOOB, afirma
que não se lembra de operações da COOFSAUDE com a ALCA, nem sabia que teria
recebido dinheiro em 2015 oriundo da ALCA. Também não tinha conhecimento
dos contratos de prestação de serviços da COOFSAUDE, cuja gestão ficaria a cargo
de Salomão Abud.
Através de afirmação contida em Termo de Declaração prestado no curso da
presente ação fiscal, Everaldo Lopes de Santana, titular da empresa ELS,
destinatária de recursos desviados da COOFSAUDE, item 8.4, declara que Salomão
Abud exercia a gerência da COFFSAUDE, mas que, para todos que atuavam junto à
COOFSAUDE, Haroldo Mardem Dourado Casaes era o único dono da COOFSAUDE.
Salomão declarou expressiva renda oriunda de distribuição de lucros das
empresas destinatárias de recursos da COOFSAUDE.
Visando subsidiar a ação fiscal em curso face à COOFSAUDE, foi emitido TDPF de
diligência, 05.0.01.00-2019-0092-8, face a Salomão. Termos e respostas no Anexo
19-2. Em 24/04/2019, Salomão foi cientificado do Termo de Diligência 01, TD-01,
através de correspondência com aviso de recebimento.
Através de resposta manuscrita datada de 30/04/2019, afirma que, por estar
custodiado, encontra-se impossibilitado de atender às exigências da intimação.
Restou exaustivamente provado, ao longo do presente termo, que Salomão Abud
exerceu de direito e de fato a gerência da COOFSAUDE durante todo o período
fiscalizado, tendo agido com excesso de poderes e infração à lei e ao estatuto,
quando participou da contratação irregular de várias empresas, e da destinação
de recursos a pessoas jurídicas e físicas sem qualquer evidência de vínculo com as
atividades institucionais da COOFSAUDE, beneficiando-se diretamente ou de
pessoas a ele ligadas.
Ressalte-se que, por todo exposto, Salomão Abud foi um dos reais beneficiários
dos recursos financeiros desviados da COOFSAUDE. Por esta razão ele está sendo
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722358/2020-12
90
responsabilizado, solidariamente e pessoalmente, pelos créditos tributários
lançados, e integrantes dos processos abaixo relacionados, nos termos dos artigos
124 e 135, III do CTN, respectivamente:
Merece destaque que, conforme descrito no item 1.2 acima, foram imputadas à
COOFSAUDE infrações que ensejaram a lavratura de Autos de Infrações
correspondentes a períodos anteriores, infrações estas que se repetiram ao longo
do tempo, ensejando Autos de Infração face ao IRPJ/CSLL e também relativos ao
PIS/COFINS, com a mesma natureza das infrações apuradas na presente ação
fiscal, evidenciando a continuidade das condutas infratoras por parte dos
administradores da COOFSAUDE, afastando eventual alegação quanto ao
desconhecimento por parte destes gestores, especialmente em relação àqueles
que também foram imputados como sujeitos passivos solidários em relação às
infrações pretéritas, reforçando portanto o seu caráter doloso. Entre estes
gestores, Lucas Moura e Haroldo Mardem, além de Eugênio Ramalho, ex-
Presidente da COOFSAUDE e do SICOOB. Destacado também o papel
desempenhado por Salomão Abud, item 13.5, que à época dos fatos apurados nos
autos de infrações pretéritos, já figurava como administrador da COOFSAUDE.”

O farto conjunto probatório evidencia a correta conclusão das autoridades fiscais, uma vez
que demonstram que o Sr. Salomão Abud do Valle, além de ter sido administrador de fato da
Autuada no período a que se referem os autos de infração hostilizados, agiu de forma dolosa com
excesso de poderes e afronta à lei e ao estatuto da Autuada.

DISPOSITIVO

De todo o exposto, voto no sentido de NEGAR todas às preliminares e, quanto ao mérito,
DAR provimento, parcial, aos recursos, afastando a multa agravada, reduzindo a multa de 150%
para 100%, devendo ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna, prevista no art. 106,
II, “c”, do CTN, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 5769
DF CARF MF
Original